Tribunal: CARF
Processo: 19311.720165/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão recorrida foi exaustiva e seus fundamentos foram congruentes e suficientes para o resultado alcançado. O fato de, em algumas passagens, reproduzir as palavras da autoridade fiscal não implica em nulidade. É apenas consequência de ter concordado com seus fundamentos.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 489, §1o INCISO VI. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO TURMAS DISTINTAS. LANÇAMENTOS COM BASE EM FUNDAMENTOS DIVERSOS.
Na ausência de normas, as disposições constantes no Código de Processo Civil - CPC podem ser aplicadas supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Não cabe a aplicação do art. 489, § 1o, inciso VI do CPC no caso em que duas turmas diferentes do CARF apreciam exações fiscais relativas ao mesmo contribuinte e infração, mas de fatos gerados diversos, em que a fiscalização apresentou motivação distinta para justificar a aplicação da multa qualificada.
MEIOS DE PROVA.
Não há limitações referentes às provas que podem ser produzidas no processo administrativo fiscal, admitindo-se, como regra, qualquer classe de prova das que são aceitas na legislação civil vigente, desde que obtidas por meios lícitos.
SIMULAÇÃO. PROVA.
Dificilmente os simuladores produzem prova documental relacionada à ilicitude praticada. Assim, em geral, a prova da simulação é uma prova indireta, por presunção, a partir de indícios convergentes. Não existe vedação na legislação processual tributária ou civil em sentido inverso.
APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN. JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A divergência entre os membros de uma turma julgadora na identificação dos fatos que comprovam a existência de um ilícito tributário não se confunde com a dúvida na interpretação da correspondente lei que comina penalidades. A análise das provas que compõem o processo é atividade diversa da interpretação da lei que se aplica ao caso.
OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CRIAÇÃO DE ÁGIO AMORTIZÁVEL. SIMULAÇÃO. GLOSA DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
As operações de reorganização societária, para serem legítimas, devem possuir causa negocial real, inalterável ao arbítrio de quem o pratica, e decorrer de atos efetivamente existentes, e não serem artificiais e apenas formalmente registrados nos contratos sociais e na escrituração contábil. Desse modo, há simulação quando os atos negociais são realizados com finalidade não correspondente à sua causa legítima. Confirmada a simulação dos atos negociais que possibilitaram o aparecimento do ágio amortizável, é cabível a glosa das exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorrentes de sua amortização.
REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS ARTIFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO.
Nas operações estruturadas em sequência, o fato de cada uma delas, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto das operações, quando restar comprovado que os atos foram praticados sem propósito negocial.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO.
A pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, pois assim possibilita o art. 386 do RIR/99.
Não houve atividade operacional adquirida de um grupo pelo outro grupo a justificar, em favor do adquirente, o registro do ativo com ágio amortizável, sobretudo por acabar no patrimônio, mediante as passagens artificiais de reorganizações societárias; consequentemente, não houve confusão do adquirente com o adquirido para justificar a amortização.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
A vedação contida no art. 146 do CTN abrange os casos em que a autoridade fiscal, ao proceder a um novo lançamento em relação ao mesmo sujeito passivo, adota interpretação divergente sobre determinado dispositivo da legislação tributária utilizado em lançamento anterior. Pode ocorrer também quando pretende modificar o critério adotado de apuração do tributo, nos casos em que a própria legislação tributária permite diversas alternativas. Não alcança, portanto, os casos em que, no novo lançamento, são apresentados novos fundamentos para justificar a aplicação do mesmo dispositivo legal, que resulta no mesmo quantum devido. No caso dos autos, a multa qualificada prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
O planejamento tributário realizado com a intenção de alterar as características do fato gerador, com intuito de fazer parecer outra operação com repercussões tributárias diversas, configura fraude, justificando a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Em caso de simulação, a inoponibilidade das operações efetuadas em sequência ao Fisco decorre de sua própria ilicitude, o que afasta a possibilidade de configuração de planejamento tributário lícito e justifica a qualificação da multa de ofício.
FORMAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. ART. 121 E ART. 135 CTN. MOTIVOS DIVERSOS.
A responsabilidade prevista no art. 121 do CTN decorre da prática do fato gerador, enquanto que a tratada no art. 135 do CTN surge em função da prática de ato ilícito (excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos). Embora o resultado final seja o mesmo - responsabilização pela dívida tributária - o vínculo jurídico se forma por motivos diversos.
INCLUSÃO DE NOVOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. LANÇAMENTO POSTERIOR. MESMO SUJEITO PASSIVO.
A inclusão de novos responsáveis tributários em lançamento posterior, relacionados a um mesmo ato praticado pelo sujeito passivo, não implica em transgressão ao art. 146 do CTN (mudança de critério jurídico). Não ocorre, no caso, mudança na identificação do sujeito passivo que praticou o fato gerador da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETOR DE PESSOA JURÍDICA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI.
Dois são os elementos relevantes para a responsabilização tributária de diretores da pessoa jurídica: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição, podendo tal ato ser culposo ou doloso. Identificado o ato ilícito praticado pelo diretor, que efetivamente administra a sociedade, tudo inserido em um contexto simulatório, sendo certa a infração à lei, mostra-se hígida a aplicação da norma veiculada no art. 135, inciso III, do CTN. Por outro lado, quando não se identifica qualquer ato imputado ao responsabilizado, seja comissivo ou omissivo, há que ser exonerada a responsabilização declarada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 CTN. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO INCISO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Deve ser rejeitada a arguição de nulidade do termo de atribuição de responsabilidade tributária, fundada na deficiência de enquadramento legal, quando do exame de todo conteúdo da peça recursal se evidencia a correta percepção dos motivos que justificaram o procedimento pelo Fisco. As três situações previstas nos incisos do art. 135 do CTN são bem distintas e excludentes, possibilitando a fácil identificação do motivo para imputação de responsabilidade, mormente quando a pessoa arrolada era o diretor presidente da empresa (inciso III).
ART. 135 CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NÃO EXCLUSÃO.
A responsabilidade tratada no art. 135 do CTN tem caráter solidário. A tese da responsabilidade substitutiva (pessoal) é afastada pela inexistência de norma legal que desonere a pessoa jurídica em razão da prática de ato ilícito por parte do administrador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 135 CTN. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA. NÃO APLICAÇÃO.
A atribuição de responsabilidade de terceiros prevista no art. 135 é de caráter solidário, e não por sucessão. Assim, não guarda vinculação com o princípio constitucional da pessoalidade da pena (art. 5o, XLV - nenhuma pena passara da pessoa do condenado).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL.
Nas hipóteses de cisão de pessoa jurídica, há previsão legal expressa acerca da responsabilidade tributária da empresa que absorve parcela do patrimônio de empresa cindida, disposição essa que não pode ser afastada no âmbito do contencioso administrativo (Decreto-Lei no. 1.598/77). Embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
O fato da exigência ter sido realizada após o final do ano-calendário e exigida a multa de ofício tornou-se indevida a multa isolada sobre estimativas.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720165/2018-53
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-004.305–1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrentes
BBC PROCESSADORA SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão recorrida foi exaustiva e seus fundamentos foram congruentes e
suficientes para o resultado alcançado. O fato de, em algumas passagens,
reproduzir as palavras da autoridade fiscal não implica em nulidade. É apenas
consequência de ter concordado com seus fundamentos.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 489, §1o INCISO VI. NÃO
APLICAÇÃO. DECISÃO TURMAS DISTINTAS. LANÇAMENTOS COM
BASE EM FUNDAMENTOS DIVERSOS.
Na ausência de normas, as disposições constantes no Código de Processo Civil
- CPC podem ser aplicadas supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Não cabe a aplicação do art. 489, § 1o, inciso VI do CPC
no caso em que duas turmas diferentes do CARF apreciam exações fiscais
relativas ao mesmo contribuinte e infração, mas de fatos gerados diversos, em
que a fiscalização apresentou motivação distinta para justificar a aplicação da
multa qualificada.
MEIOS DE PROVA.
Não há limitações referentes às provas que podem ser produzidas no processo
administrativo fiscal, admitindo-se, como regra, qualquer classe de prova das
que são aceitas na legislação civil vigente, desde que obtidas por meios lícitos.
SIMULAÇÃO. PROVA.
Dificilmente os simuladores produzem prova documental relacionada à
ilicitude praticada. Assim, em geral, a prova da simulação é uma prova
indireta, por presunção, a partir de indícios convergentes. Não existe vedação
na legislação processual tributária ou civil em sentido inverso.
APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN. JULGAMENTO POR MAIORIA DE
VOTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A divergência entre os membros de uma turma julgadora na identificação dos
fatos que comprovam a existência de um ilícito tributário não se confunde com
a dúvida na interpretação da correspondente lei que comina penalidades. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720165/2018-53
Fl. 6262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

análise das provas que compõem o processo é atividade diversa da
interpretação da lei que se aplica ao caso.
OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CRIAÇÃO DE ÁGIO
AMORTIZÁVEL. SIMULAÇÃO. GLOSA DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS
DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
As operações de reorganização societária, para serem legítimas, devem possuir
causa negocial real, inalterável ao arbítrio de quem o pratica, e decorrer de atos
efetivamente existentes, e não serem artificiais e apenas formalmente
registrados nos contratos sociais e na escrituração contábil. Desse modo, há
simulação quando os atos negociais são realizados com finalidade não
correspondente à sua causa legítima. Confirmada a simulação dos atos
negociais que possibilitaram o aparecimento do ágio amortizável, é cabível a
glosa das exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorrentes de sua
amortização.
REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS ARTIFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO DO ÁGIO.
Nas operações estruturadas em sequência, o fato de cada uma delas,
isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a
legitimidade do conjunto das operações, quando restar comprovado que os atos
foram praticados sem propósito negocial.
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
REQUISITOS
LEGAIS.
DESCUMPRIMENTO.
A pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, absorver
patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá
amortizá-lo nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração, pois assim possibilita o art.
386 do RIR/99.
Não houve atividade operacional adquirida de um grupo pelo outro grupo a
justificar, em favor do adquirente, o registro do ativo com ágio amortizável,
sobretudo por acabar no patrimônio, mediante as passagens artificiais de
reorganizações societárias; consequentemente, não houve confusão do
adquirente com o adquirido para justificar a amortização.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE.
MODIFICAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A vedação contida no art. 146 do CTN abrange os casos em que a autoridade
fiscal, ao proceder a um novo lançamento em relação ao mesmo sujeito
passivo, adota interpretação divergente sobre determinado dispositivo da
legislação tributária utilizado em lançamento anterior. Pode ocorrer também
quando pretende modificar o critério adotado de apuração do tributo, nos casos
Fl. 6263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

em que a própria legislação tributária permite diversas alternativas. Não
alcança, portanto, os casos em que, no novo lançamento, são apresentados
novos fundamentos para justificar a aplicação do mesmo dispositivo legal, que
resulta no mesmo quantum devido. No caso dos autos, a multa qualificada
prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
O planejamento tributário realizado com a intenção de alterar as características
do fato gerador, com intuito de fazer parecer outra operação com repercussões
tributárias diversas, configura fraude, justificando a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Em caso de simulação, a inoponibilidade das operações efetuadas em
sequência ao Fisco decorre de sua própria ilicitude, o que afasta a possibilidade
de configuração de planejamento tributário lícito e justifica a qualificação da
multa de ofício.
FORMAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. ART. 121 E ART. 135 CTN.
MOTIVOS DIVERSOS.
A responsabilidade prevista no art. 121 do CTN decorre da prática do fato
gerador, enquanto que a tratada no art. 135 do CTN surge em função da prática
de ato ilícito (excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos). Embora o resultado final seja o mesmo - responsabilização pela
dívida tributária - o vínculo jurídico se forma por motivos diversos.
INCLUSÃO
DE
NOVOS
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS.
LANÇAMENTO POSTERIOR. MESMO SUJEITO PASSIVO.
A inclusão de novos responsáveis tributários em lançamento posterior,
relacionados a um mesmo ato praticado pelo sujeito passivo, não implica em
transgressão ao art. 146 do CTN (mudança de critério jurídico). Não ocorre, no
caso, mudança na identificação do sujeito passivo que praticou o fato gerador
da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETOR DE PESSOA JURÍDICA.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO. INFRAÇÃO
À LEI.
Dois são os elementos relevantes para a responsabilização tributária de
diretores da pessoa jurídica: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito
nessa posição, podendo tal ato ser culposo ou doloso. Identificado o ato ilícito
praticado pelo diretor, que efetivamente administra a sociedade, tudo inserido
em um contexto simulatório, sendo certa a infração à lei, mostra-se hígida a
aplicação da norma veiculada no art. 135, inciso III, do CTN. Por outro lado,
quando não se identifica qualquer ato imputado ao responsabilizado, seja
comissivo ou omissivo, há que ser exonerada a responsabilização declarada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
CTN.
NÃO
IDENTIFICAÇÃO DO INCISO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 6264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Deve ser rejeitada a arguição de nulidade do termo de atribuição de
responsabilidade tributária, fundada na deficiência de enquadramento legal,
quando do exame de todo conteúdo da peça recursal se evidencia a correta
percepção dos motivos que justificaram o procedimento pelo Fisco. As três
situações previstas nos incisos do art. 135 do CTN são bem distintas e
excludentes, possibilitando a fácil identificação do motivo para imputação de
responsabilidade, mormente quando a pessoa arrolada era o diretor presidente
da empresa (inciso III).
ART. 135 CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURÍDICA.
NÃO EXCLUSÃO.
A responsabilidade tratada no art. 135 do CTN tem caráter solidário. A tese da
responsabilidade substitutiva (pessoal) é afastada pela inexistência de norma
legal que desonere a pessoa jurídica em razão da prática de ato ilícito por parte
do administrador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 135 CTN.
PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA. NÃO APLICAÇÃO.
A atribuição de responsabilidade de terceiros prevista no art. 135 é de caráter
solidário, e não por sucessão. Assim, não guarda vinculação com o princípio
constitucional da pessoalidade da pena (art. 5o, XLV - nenhuma pena passara
da pessoa do condenado).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CISÃO PARCIAL.
Nas hipóteses de cisão de pessoa jurídica, há previsão legal expressa acerca da
responsabilidade tributária da empresa que absorve parcela do patrimônio de
empresa cindida, disposição essa que não pode ser afastada no âmbito do
contencioso administrativo (Decreto-Lei no. 1.598/77). Embora não conste
expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é modalidade
de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária, ao
mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão. A
responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de
valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde
que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
O fato da exigência ter sido realizada após o final do ano-calendário e exigida a
multa de ofício tornou-se indevida a multa isolada sobre estimativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso de ofício,
rejeitar a preliminar de nulidade, e dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte
Fl. 6265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

para cancelar a exigência de multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício, rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte em relação à dedução de despesas com amortização de ágio; (ii) por maioria de
votos: (a) negar provimento aos recursos dos coobrigados FIDELITY SERVIÇOS e CONTACT
CENTER S.A., FIDELITY NATIONAL E SERVIÇOS E CONTACT CENTER LTDA., e
FIDELITY NATIONAL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza que votou por excluir do polo passivo da
obrigação tributária as pessoas jurídicas FIDELITY NATIONAL E SERVIÇOS E CONTACT
CENTER LTDA. e FIDELITY NATIONAL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA em razão da ausência de fundamentação para a responsabilidade que
lhes foi atribuída; (b) cancelar a exigência de multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas, vencidos os Conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Giovana Pereira de
Paiva Leite e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por manter essa exigência; e (iii)
por voto de qualidade, negar provimento em relação à qualificação da penalidade, mantendo-se a
multa de 150%, e ao recurso do coobrigado Reginaldo de Souza Zero, vencidos os Conselheiros
Rogério Garcia Peres (relator), Roberto Silva Junior, José Eduardo Dornelas Souza e Bianca
Felícia Rothschild que votaram por reduzir a penalidade para o percentual de 75% e excluir esse
coobrigado do polo passivo da obrigação tributária. Designado o Conselheiro Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa para redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa- Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Autos de Infração (AI), conforme fls. 2739 a 2775, nos
quais constam a exigência de IRPJ e CSLL: R$ 53.700.477,65 e R$ 19.332.172,04,
respectivamente.

Fl. 6266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A identificação das infrações foram assim formalizadas, para o IRPJ:

AMORTIZAÇÃO
INFRAÇÃO: VALORES NÃO AMORTIZÁVEIS
Amortização indedutível de ágio na incorporação de investidora. O fundamento do ágio
contabilizado não é a rentabilidade futura da aquisição com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros prevista no artigo 7o, inciso III, da Lei 9.532/97,
conforme Termo de Verificação Fiscal Parcial que acompanha e é parte integrante deste
Auto de Infração.

Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2013 21.130.065,96 150,00
31/12/2014 21.130.065,96 150,00
31/12/2015 21.130.065,96 150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 385, 386 do RIR/99.
Arts. 249, inciso I, 251, 299, 324, §§ 2o e 4o, e 325 do RIR/99

Em relação à CSLL:

CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
DEDUTÍVEIS
Amortização indedutível de ágio na incorporação de investidora. O fundamento do ágio
contabilizado não é a rentabilidade futura da aquisição com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros prevista no artigo 7o, inciso III, da Lei 9.532/97,
conforme Termo de Verificação Fiscal Parcial que acompanha e é parte integrante deste
Auto de Infração.

Fato Gerador Valor Apurado (R$) Multa (%)
31/12/2013 21.130.065,96 150,00
31/12/2014 21.130.065,96 150,00
31/12/2015 21.130.065,96 150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2015:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.

Foram lançadas também Multas Isoladas pela falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
sobre as bases estimadas e Multas de Ofício no percentual de 150%.
Fl. 6267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Consta a imputação de responsabilidade tributária solidária, nos seguintes termos:

DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS

Demais Responsáveis Tributários
CNPJ
23.532.312/0001-41
Nome Empresarial
FIDELITY SERVICOS E CONTACT CENTER S.A.
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade por Cisão Parcial
Motivação
A empresa Fidelity Serviços e Contact Center S.A. recepcionou ativos e atividade produtiva de
serviços decorrentes de cisão parcial da empresa Fidelity Processadora e Serviços S.A., NIRE
35300187687, conforme registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, número do
documento 133.089/16-2, sessão de 28/03/2016, tornando-se responsável solidária nos tributos
de 2013 a 2015.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 132 da Lei n° 5.172/66 c/c art. 5o do Decreto-Lei no 1.598/77.
CPF
045.050.268-68
Nome
REGINALDO DE SOUZA ZERO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação
O sujeito passivo solidário foi diretor-presidente da empresa na época dos contratos e no período
fiscalizado até 02/03/2015. Assinou o Contrato de Investimento em nome de Arcturus, Holdco
One, Miaplacidus, Certegy Processadora e Serviços e Certegy Ltda – atuais Fidelity
Processadora e Fidelity Participações; assinou o Contrato de Associação em nome de Fidelity
Participações e Fidelity Processadora. Foi responsável pela contabilidade e apuração de tributos.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
CPF
048.791.068-01
Nome
LUIZ COMPAGNO JUNIOR
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
Motivação
O sujeito passivo solidário foi diretor-financeiro e diretor-geral da empresa no período
fiscalizado, tendo como atribuições a área de contabilidade e de apuração de tributos.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
Fl. 6268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

O contribuinte foi cientificado em 14/09/2018, conforme termo de fls. 2794. Os sujeitos
passivos solidários foram cientificados em 19/09/2018 (Fidelity Serviços), em 20/09/2018
(Reginaldo e Luiz), conforme AR de fls. 2796, 2797 e 2798, respectivamente.

Foi apresentada, em 10/10/2018, a impugnação do contribuinte Fidelity Processadora S.A
(fls. 2803 a 2931), acompanhada dos documentos de fls. 2932 a 3164.

Na mesma data, em 10/10/2018, foram apresentadas as impugnações, acompanhadas de
documentos, dos responsáveis solidários Reginaldo de Souza Zero (fls. 3167 a 3364) e Luiz
Compagno Junior (fls. 3367 a 3561) e, no dia seguinte, 11/10/2018, da responsável Fidelity
Serviços e Contact Center S.A. (fls. 3567 a 3812).

No referido TVF, a autoridade fiscal fez consignar o que adiante sintetizado.

Relata a autuante que o procedimento fiscal foi iniciado em 19/02/2018, sob Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 0812400-201800022-7, inicialmente com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações relativas às contribuições Pis e Cofins do ano de 2015.
Posteriormente, foi ampliada para verificação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ dos
anos calendários 2013, 2014 e 2015 relativa a obrigações decorrentes da amortização de ágio.

Destaca que este Termo de Verificação Fiscal Parcial trata apenas do Imposto de Renda -
IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL reflexa dos anos-calendário 2013 a
2015, de modo que as verificações realizadas são apenas as relativas à amortização do ágio na
incorporação.

Pontua que “os negócios que geraram o ágio ocorreram no ano de 2006 e a empresa
começou a amortizá-lo em 2010. Houve lançamento anterior para os anos-calendário de 2010 a
2012, objeto do processo 19311.720193/2014-47, já julgado no CARF. O Acórdão 1401-
002.340 por unanimidade de votos negou provimento ao recurso em relação à glosa das
despesas com amortização do ágio na apuração do IRPJ e CSLL, e deu provimento ao recurso
para afastar a multa qualificada”.

Assim optou por fazer um relato com uma “transcrição de quase a totalidade do Termo
de Verificação Fiscal do processo 19311.720193/2014-47. Optamos por manter a descrição dos
procedimentos da fiscalização anterior pois foi nela que foram levantados os elementos de
prova. Na qualificação dos fatos foram efetuadas algumas correções de ortografia e pequenas
alterações em alguns parágrafos para melhor clareza do texto. Procedemos a alterações na
parte relativa à qualificação da multa, onde incluímos justificativas. Obviamente foram
alterados também os dados relativos aos lançamentos”.

Portanto, destaca, na introdução do documento, que uma operação de aquisição, no
montante de 104 milhões de reais teria gerado ganhos tributário de cerca de 120 milhões de reais.

Em sucinto histórico, esclarece a autoridade que a contribuinte pertence ao grupo
Fidelity, o qual, em 2006, constituiu, juntamente aos grupos empresariais ABN Amro e
Bradesco, uma joint venture para a prestação de serviços de processamento de cartões aos bancos
e a terceiros. Afirma que o que explicaria a associação dos grupos empresariais é a prestação de
serviços pela autuada aos bancos.
Fl. 6269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Separa, então, o negócio jurídico em duas partes: contrato de prestação de serviços e
contratos de associação.

O grupo Fidelity teria criado a Fidelity Processadora (autuada) a partir de sua empresa
brasileira, a Certegy Ltda. O grupo teria investido cerca de 79 milhões de reais na empresa,
propondo-se a pagar aos bancos pela assinatura do contrato um bônus de 168 milhões de reais,
além de 49% das ações da Fidelity Processadora.

Do referido bônus, 50 milhões de reais teriam sido pagos em dinheiro, sendo o restante
(118 milhões de reais) quitados através de notas promissórias cujos pagamentos teriam por
vencimento evento futuro e incerto.

Entende a fiscalização que, para serem isentos de tributos e gerarem benefício fiscal de
amortização de ágio, o pagamento do bônus e a cessão de ações foram feitos na forma de
transferência patrimonial para empresa de propriedade dos bancos.

E prossegue:

O Grupo Fidelity criou uma empresa de nome Holdco One que investiu na Miaplacidus,
que detinha os ativos financeiros do bônus e as ações da Fidelity Processadora.

Os bancos criaram a Celta Holdings e a Celta Processadora. A Celta Holdings era
proprietária da Celta Processadora. Os bancos contrataram serviços com a Celta
Processadora, empresa com ativos de R$871,00 em conta banco e inativa por força de contrato.

A Celta Holdings incorporou a Miaplacidus, recebendo acervo constituído dos ativos
financeiros (notas promissórias e dinheiro) e 100% das ações da Fidelity Processadora. A
Holdco One escriturou ágio na aquisição de investimento na Celta Holdings. Os bancos ficaram
com 49% da Celta Holdings e a Holdco One com 51%.

A Fidelity Processadora incorporou a Celta Processadora, sucedendo-a nos contratos de
prestação de serviços como contratada.

A Celta Holdings resgatou as ações de sua emissão pertencentes à Holdco One,
entregando à Holdco One 51% das ações da Fidelity Processadora avaliadas pelo valor
contábil. A Celta Holdings ficou com os ativos financeiros e 49% das ações da Fidelity
Processadora. A Holdco One recepcionou 51% das ações da Fidelity Processadora pelo valor
do antigo investimento (investimento + ágio) extinto e escriturou ágio nessa aquisição.

A Fidelity Processadora incorporou a Holdco One e contabilizou ativo diferido de ágio
na incorporação no valor de cerca de 211 milhões de reais. Começou a amortizá-los em janeiro
de 2010, à razão de 10% ao ano.

As notas promissórias, que ao final ficaram na posse da Celta Holdings, não foram
pagas e em 2010 foram substituídas por outras obrigações no valor de cerca de 97 milhões de
reais. A diferença (118 – 97) foi baixada pela Celta Holdings como despesa.

Fl. 6270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Se os atos relativos às notas promissórias fossem válidos, o ágio teria sido criado a
partir de obrigações que começaram a ser pagas quase cinco anos após a aquisição da
participação acionária, e terminariam de ser pagas quase dezesseis anos após a aquisição.

Passa a fiscalização a relatar cada uma das intimações cientificadas à contribuinte,
mencionando as respostas recebidas e documentos apresentados.

Nesse contexto, expõe que a contribuinte esclareceu não terem sido pagas as notas
promissórias de migração e de volume, sendo repactuadas. Menciona, também, que o valor
acordado está sendo pago.

Em atendimento à intimação cientificada em 19/02/2014, a contribuinte apresentou
petição em 11/03/2014 confirmando que a interpretação da fiscalização de que não existe
contrato de licença em nome da Celta Processadora estaria correta.

Foram, ainda, realizadas diligências junto à autuada e às empresas Age Participações
Ltda, Fidelity Participações e Serviços Ltda e Celta Holdings S.A., sendo os documentos e
informações colhidos utilizados no procedimento fiscal.

Os fatos constatados pela fiscalização foram:

Os Grupos Bradesco, ABN Amro e Fidelity associaram-se e tornaram-se acionistas,
direta ou indiretamente, da empresa Fidelity Processadora e Serviços Ltda. Esta prestará
serviços de processamento de cartões de crédito aos bancos e empresas afiliadas, bem como a
terceiros. Os Grupos assinaram diversos contratos e promoveram diversas aquisições, cisões,
incorporações, alterações de contratos sociais e estatutos, dos quais participaram (não
necessariamente de todos os contratos) as empresas listadas a seguir:

Parte bancos: Banco ABN Amro Real S.A., Banco Bradesco S.A., Companhia Brasileira
de Soluções e Serviços (CBSS), União Participações Ltda, Celta Holdings S.A., Celta
Processadora e Serviços S.A.. A CBSS é empresa controlada pelo Bradesco, com participação
do ABN. No contrato de investimento, os bancos garantem o volume de dados da CBSS. A União
é empresa controlada pelo Bradesco. Parte Fidelity: Fidelity National Information Services,
Inc., Fidelity National First Bankcard Systems, Inc., Ages Participações Ltda, Payment Brasil
Holdings Ltda, Fidelity Participações e Serviços Ltda (novo nome de Certegy Ltda), Arcturus
S.A., Holdco One S.A., Miaplacidus S.A. e Fidelity Processadora e Serviços S.A. (Ages e
Payment são proprietárias da Certegy Ltda, e promoveram cisões, incorporações e
integralizações de capital).

As partes assinaram, diretamente ou por meio de suas subsidiárias ou afiliadas os
seguintes contratos, entre outros:

a) Contrato de Compra e Venda de Notas Promissórias, de 31/03/2006

b) Contratos de Parceria:
- Contrato de Investimento, de 27/03/2006
- Acordo de não concorrência, de 18/04/2006
- Acordo de Acionistas da Celta Holdings, de 18/04/2006
Fl. 6271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

- Acordo de Acionistas da Fidelity Processadora, de 31/09/2008
- Contrato de Garantia, de 18/04/2006

c) Contratos de Serviços
- Contrato de Termos Comuns para Processamento de Cartões e Outras Avenças, de 24/03/2006
- Contratos Individuais de Serviços para Processamento de Cartões e Outras Avenças, de
24/03/2006
- Contrato de Licença de Software de Contingência, de 18/04/2006

Conjuntamente, os contratos de Parceria e de Serviços formam os Contratos de
Associação.

Posteriormente, o Grupo Santander adquiriu o ABN Amro. Rescindiu os contratos de
Serviços assinados pelo ABN Amro (substituídos por outros de menor expressão econômica) e
retirou-se da Associação. O Bradesco permaneceu na sociedade, e redefiniu com o Grupo
Fidelity as bases dos contratos e da associação.

Foram assinados os seguintes acordos e contratos:
- Memorando de Entendimentos, de fevereiro de 2010
- Term Sheet (Sumário de Termos e Condições), de 05/07/2010
- Memorando de Entendimentos (MOU), de 05/08/2010
- Termo de Rescisão do Contrato Individual Santander, de 05/08/2010
- Aditamento à Garantia, de 05/08/2010
- Aditamento ao Contrato de Investimento, de 05/08/2010
- Aditamento ao Contrato de Termos Comuns, de 05/08/2010
- Segundo Aditivo ao Acordo de Acionistas, de 05/08/2010
- Segundo Aditamento ao Contrato de Termos Comuns, de 29/10/2010
- Acordo de Acionistas, de 30/09/2008
- Contrato de Associação, de 03/11/2010
- Terceiro Aditivo e Consolidação do Acordo de Acionistas, de 03/11/2010
- Contrato Individual para Processamento, de 03/11/2010

A autoridade fiscal passa, então, a reproduzir partes de vários contratos firmados pelas
empresas participantes da joint venture, dos quais se destacam:

1 - contrato celebrado em 24/03/2006 entre, de um lado, Banco Bradesco S.A.
(Bradesco), Banco ABN Amro Real S.A. (Banco Real e, em conjunto com o Banco Bradesco,
Bancos) e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS e, em conjunto com os bancos e
afiliadas dos bancos e de CBSS, os clientes), e de outro lado Celta Processadora e Serviços S.A.
(Processadora e, juntamente com os Clientes, as partes), e de outro lado ainda Certegy First
Bankcard Systems Inc. (FBS) e Certegy Ltda (CEY Brasil), do qual se extrai:

2 - Na mesma data, a CBSS, o Bradesco e o Banco Real celebraram, cada um
individualmente, contratos com a Celta Processadora e Serviços S.A. de prestação de serviços.

3- Em 27/03/2006 fora pactuado o contrato de investimento, apesar de a data de
Fechamento nele referida ser 18/04/2006.

Fl. 6272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

São partes do referido contrato: Banco ABN Amro Real S.A. (ABN); Banco Bradesco
S.A. (Bradesco); União Participações Ltda (União); Celta Holdings S.A (Celta Holdings); Celta
Processadora e Serviços S.A. (Celta); Holdco One S.A. (CEY Holdco I); Miaplacidus S.A. (CEY
Holdco II); Certegy Processadora e Serviços S.A. (CEY Opco); Certegy Ltda (CEY); Certegy
First Bankcard Systems, Inc. (FBS); Arcturus S.A. (CEY Top Holdco); Fidelity National
Information Services, Inc. (Controladora CEY).

4- Contrato de compra e venda de notas promissórias, firmado em 31/03/2006, entre a
Certegy Capital, Inc. e a Certegy Ltda.

As características constantes das notas promissórias contratadas são as seguintes:

(i) 7 (sete) notas promissórias, emitidas pela Fidelity National à Certegy Capital , cada uma
delas no valor de R$10.000.000,00, e 1 (uma) nota promissória no valor de
R$9.000.000,00, cada uma das notas chamada “Promissória do Desenvolvimento”;
(ii) 1 (uma) nota promissória emitida pela Fidelity National à Certegy Capital no valor de
US$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de dólares norte-americanos), chamada
“Promissória da Migração”;
(iii)
1 (uma) nota promissória emitida pela Fidelity National à Certegy Capital no valor
de US$14.750.000,00 (quatorze milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares norte
americanos), chamada “Promissória da Primeira Migração”;
(iv) (iv) 1 (uma) nota promissória emitida pela Fidelity National à Certegy Capital no valor
de US$14.750.000,00 (quatorze milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares norte-
americanos), chamada “Promissória do Volume”.

A autoridade informa que as notas foram transferidas sem qualquer restrição, tendo a
Certegy Ltda total liberdade em sua transferência. Quanto ao preço de compra, traz o contrato:

Preço de Compra. Em contraprestação pela compra das Promissórias, a Certegy Ltda. pagará à
CEY Capital os seguintes valores (conjuntamente, o “Preço de Compra”):

(i) R$79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais) pelas Promissórias de
Desenvolvimento;
(ii) US$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de dólares norte-americanos) pela
Promissória da Segunda Migração;
(iii) US$14.750.000,00 (quatorze milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares
norteamericanos) pela Promissória da Primeira Migração;
(iv) US$14.750.000,00 (quatorze milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares
norteamericanos) pela Promissória de Volume.

4. Pagamento do Preço de Compra. A menos que seja de outro modo acordado pelas
partes, a Certegy Ltda. pagará ou fará com que seja pago o Preço de Compra dentro de
36 meses a contar da data deste instrumento. Certegy Ltda. pagará o preço de compra,
em fundos imediatamente disponíveis de acordo com as instruções de pagamento a ser
fornecidas pela CEY Capital por escrito à Certegy Ltda. A Certegy Ltda. também terá o
direito de pagar o Preço de Compra, total ou parcialmente, mediante cessão ou
transferência e/ou endosso de qualquer das Promissórias à CEY Capital dentro do prazo
de pagamento prevista acima.
Fl. 6273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Transcreve, então, trechos das notas promissórias traduzidas, conforme apresentadas pela
autuada:

“A Fidelity National Information Services, Inc., compromete-se a pagar à Certegy
Capital, Inc., juntamente com os seus sucessores e cessionários autorizados, ... o valor de
principal de US$14.750.000,00.... Salvo se pago antecipadamente, o saldo devedor desta
Primeira Promissória de Migração equivalente ao Primeiro Pagamento de Migração, e todos os
outros valores devidos e exigíveis segundo esta Primeira Promissória de Migração equivalente
ao Primeiro Pagamento de Migração, serão devidos e exigíveis na Data de Vencimento
(conforme definido neste instrumento).”

“Esta Primeira Promissória de Migração equivalente ao Primeiro Pagamento de
Migração é emitida de acordo com os termos e condições do Contrato de Investimento datado
de 27 de março de 2006, entre o Banco ABN Amro Real S.A., Banco Bradesco S.A., União
Participações Ltda., Certegy Capital, Inc., Celta Processadora e Serviços S.A., Holdco One S.A.,
Miaplacidus S.A., Certegy Processadora e Serviços S.A., Certegy Ltda., Certegy First Bankcard
System, Inc., Arcturus S.A., e a Fidelity National Information Services, Inc. (o “Contrato de
Investimento”).

“1. Data de Vencimento. Esta Primeira Promissória de Migração equivalente ao
Primeiro Pagamento de Migração será devida e exigível pela Emitente dentro de 30 (trinta) dias
a partir da sua apresentação, após a Data de Migração (conforme definido no Contrato de
Investimento).”

“A Credora nomeada nesta Promissória neste ato transfere a presente Promissória, a
partir de 31 de março de 2006, à Certegy Ltda., sociedade limitada devidamente constituída e
validamente existente segundo as leis do Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob no 69.313.674/0001-42, e endossa esta
Promissória conforme segue:

“PAGAR A:

“Certegy Ltda....”

Em 18/04/2006, fora assinado o acordo de acionistas Celta Holdings, cujas partes são a
União Participações, ABN e Holdco One, participando como intervenientes e anuentes a Celta
Holding (Companhia), Fidelity Processadora (Subsidiária), Certegy ltda e Bradesco.

Em fevereiro de 2010, fora firmado um "Memorando de Entendimentos", onde exposto
que o Santander cessará a contratação dos serviços da Fidelity Processadora, passando a
processar internamente todos os negócios de cartões do Real.

Em 05/07/2010 fora firmado o Term Sheet entre os Grupos Fidelity e Bradesco, com o
objetivo de estabelecer termos e condições básicos da reestruturação da associação entre ambos.

Em 05/08/2010 fora assinado novo Memorando de Entendimentos, conforme previsto no
Term Sheet anterior.
Fl. 6274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A autoridade fiscal reproduz, ainda, excertos do aditamento efetuado.

A autuante passa, então, a discorrer sobre as diversas alterações contratuais, de estatutos
sociais e atas de assembléia.

Em ato contínuo, relata a preparação das empresas para a constituição do ágio ora
questionado:

Inicialmente, o Bradesco era investidor da União. Os bancos prepararam suas empresas
de modo que a União e o ABN tornaram-se os investidores da Celta Holdings, empresa com
patrimônio de 1 milhão de reais, integralizados R$999.000,00 em dinheiro e R$1.000,00 em
investimento na Celta Processadora, (cf. consulta JUCESP da União; Anexo 1.1.3, item 3, do
Contrato de Investimento; AGE dei2/04/2006 da Celta Holdings).

Em 24/03/2006 foram assinados o "Contrato de Termos Comuns para o Processamento
de Cartões e Outras Avenças" e os "Contratos Individuais para o Processamento de Cartões e
Outras Avenças", pelos quais a Celta Processadora prestará serviços de processamento de
cartões para os bancos Bradesco e ABN, e para a empresa CBSS pertencente ao Grupo
Bradesco. A Certegy Ltda também participa dos contratos, garantindo que tem todas as
condições para fazer com que a Celta Processadora consiga atender aos contratos. A Celta
Processadora era empresa inativa, com patrimônio de apenas R$ 871,00 em Bancos, conta
movimento, (documentos juntados ao processo).

Em 27/03/2006 foi assinado Contrato de Investimento, que estabelece as condições em
que ocorrerá a constituição da "joint venture". (doc. juntado ao processo).

Em 31/03/2006 a Certegy Ltda, empresa operativa de processamento de cartões no
Brasil pertencente ao Grupo Fidelity, adquiriu da empresa americana Certegy Capital, Inc.,
mediante "Contrato de Compra e Venda de Notas Promissórias", para pagamento a prazo, 11
(onze) notas promissórias emitidas pela Fidelity National Information Services, Inc., chamadas
notas de desenvolvimento (8 notas), notas de migração (2) e nota de volume (1). (doe juntado ao
processo).

As empresas Ages e Payment eram sócias da Certegy Ltda. (cf. contrato social).

Nos preparativos do negócio, a Certegy Ltda diversas vezes foi cindida, aumentou seu
capital e integralizou capital de empresas, de modo que partes de seu acervo foram atribuídas a
quatro empresas de prateleira: Arcturus, Holdco One, Miaplacidus, e Fidelity Processadora,
(empresas de capital irrisório inativas há anos; cf. Anexo 1.1.4 do Contrato de Investimento;
alterações de contrato social e atas de assembléias).

A Arcturus comprou as ações da Holdco One. (livro Reg. de Ações Holdco One). A
Fidelity Processadora, novo nome da empresa de prateleira Betelgeuse, renomeada Certegy
Processadora, se tornou empresa de processamento de cartões operativa através do
recebimento de patrimônio oriundo de cisão da Certegy Ltda. Aumentou o capital de R$600,00
para R$104.977.237,00. Recebeu os ativos operacionais, todo o imobilizado e todo ativo
Fl. 6275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

diferido, pessoal, softwares, antigos clientes e contratos, e as notas de desenvolvimento no valor
de R$79.000.000,00. (AGE de 03/04/06).

Após a cisão, a Certegy Ltda aumentou seu capital, integralizado com as ações da
Fidelity Processadora (44a alteração do Contrato Social em 04/04/2006). Em 07/04/2006 a
Certegy Ltda integralizou capital da Arcturus mediante entrega das ações da Fidelity
Processadora. (AGE de 07/04/2006).

A Miaplacidus é Empresa veículo, tendo por objeto a participação em outras empresas,
que aumentou seu capital de R$600,00 para R$168.176.750,00 mediante o recebimento de
patrimônio oriundo de cisão da Certegy Ltda (AGE de 05/04/2006). Recebeu R$50.000.000,00
em conta Caixa/Bancos e as notas de Migração e de Volume no valor de R$118.176.150,00 (45a
alteração contrato social da Certegy Ltda). Mediante integralizações de capital, as ações da
Miaplacidus foram transferidas para a Certegy Ltda (46a alteração contrato social da Certegy
Ltda de 06/04/2006), e desta para a Arcturus (AGE de 07/04/2006). Em seguida, a Miaplacidus
aumentou seu capital em R$104.959.280,00, integralizado mediante entrega de ações da Fidelity
Processadora pela Arcturus (AGE de 10/04/2006). O capital passou a ser de R$273.136.030,00.

A Holdco One é empresa veículo, tendo por objeto a participação em outras empresas.
Foi comprada pela Arcturus, que integralizou aumento de seu capital de R$1.000,00 para
R$274.407.072,00, mediante entrega da totalidade das ações da Miaplacidus. O acervo da
Miaplacidus na ocasião era constituído dos recursos financeiros no valor de R$50.000.692,09,
as notas promissórias de migração e de volume no valor de R$119.447.100,00, as ações da
Fidelity Processadora no valor de R$104.959.280,23 e ativo diferido de R$2.546,80.
(AGE 11/04/2006 Holdco One).

A Certegy Ltda é remanescente das cisões e teve seu nome alterado para Fidelity
Participações. Permaneceu com antigos ativos não destinados à joint venture, com a dívida
junto a Certegy Capital relativa à compra das notas promissórias, e com investimento na
Arcturus.

Portanto, imediatamente antes da associação com os bancos as empresas do Grupo
Fidelity estavam assim organizadas: a Fidelity Participações detinha a dívida pela aquisição
das notas promissórias e detinha investimento na Arcturus, que investia na Holdco One, que
investia na Miaplacidus. A Miaplacidus detinha depósitos bancários de 50 milhões, a posse das
notas promissórias de migração e de volume no valor de 118 milhões, e investimento de 104
milhões na Fidelity Processadora. A Fidelity Processadora era a empresa de processamento de
cartões operativa.

3.2 Reorganização

A Celta Holdings incorporou a Miaplacidus, recebendo seu acervo. A Miaplacidus
contabilizou como acervo aplicações financeiras de R$50.000.062,09, notas promissórias de
migração e de volume no valor de R$119.447.100,00, investimento na Fidelity Processadora de
R$104.959.280,23 e ativo diferido de R$2.546,80 (AGE da Holdco One de 11/04/2006). A
Holdco One passou a deter 51% da Celta Holdings, adquirida mediante integralização de
capital de R$1.040.816,00 e contabilização de ágio de R$272.372.806,32 (o ágio contabilizado
corresponde a 26169% do valor das ações adquiridas) (AGE
Fl. 6276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

de 18/04/2006). A Celta Holdings registrou essa vultosa reserva de ágio e os ativos financeiros
(depósitos e notas promissórias de migração e de volume) e investimentos na Celta
Processadora e na Fidelity Processadora.

A Fidelity Processadora incorporou a Celta Processadora, e recebeu acervo constituído
de R$871,00 e os contratos de prestação de serviços aos bancos e CBSS. (AGE de 19/04/2006).

Dois anos depois, a Holdco One retirou-se da sociedade Celta Holdings. A Celta
Holdings devolveu a participação de 51% em suas ações mediante a entrega de 51% das ações
da Fidelity Processadora que lhe pertenciam. Os ativos financeiros (aplicações financeiras e
notas promissórias) no valor de R$152.623.500,40 permaneceram todos na Celta Holdings,
embora em princípio a Holdco One tivesse direito a 51% deles. Abrindo mão de
R$77.837.985,20 em favor da Celta Holdings, a Holdco One, que antes escriturava um ágio de
R$133.462.674,94 relativo ao investimento na Celta Holdings, passou a
escriturar um ágio na aquisição de investimento na Fidelity Processadora de R$211.300.660,15.
(AGE de 30/09/2008 da Celta; AGO de 25/04/2008 da Holdco One para o valor do ágio antigo;
conta Ágios s/ Investimentos para o valor do novo ágio; laudos de avaliação contábil e
econômica).

A Fidelity Processadora incorporou a Holdco One (AGE de 31/12/2009).

Ao final, os investidores da Fidelity Processadora passaram a ser a Celta Holdings, com
49% das ações e Fidelity Participações, com 51% das ações.

A Fidelity Processadora vem amortizando o ágio contabilizado na Holdco One a partir
de janeiro de 2010 à razão de R$1.760.838,83 por mês (prazo de 10 anos; resposta ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal).

É essa a origem das notas promissórias transferidas para a Celta Holdings e de parte do
ágio, correspondente ao valor dessas notas promissórias, contabilizado na Fidelity
Processadora.

3.3 Renegociação dos contratos

O ABN Amro foi adquirido pelo Santander, que decidiu retirar-se da joint venture e
rescindir o contrato de prestação de serviços. Em fevereiro de 2010 o Bradesco, Santander e
Grupo Fidelity formalizaram Memorando de Entendimentos estabelecendo os termos e
condições dessa retirada, em que o Bradesco também demonstrava a intenção de sair da
sociedade. Em julho de 2010 formalizaram novo documento, Term Sheet, ainda de caráter não
vinculante, prevendo a permanência do Bradesco. Em agosto de 2010 assinaram novo
Memorando de Entendimentos (MOU), prevendo a permanência do Bradesco na Sociedade e no
contrato de prestação de serviços, bem como a inserção de novos cartões do Bradesco (Amex e
Elo), a possibilidade de o Bradesco desistir de processar esses novos cartões e ainda de retirar-
se da associação (docs juntados ao processo; o ME de fevereiro consta como anexo ao
MOU).

Nos termos contratados, o Santander vendeu suas ações da Celta Holdings para a
própria Celta Holdings, pelo valor de R$1,00, e decidiu-se a redução de 25,96% do valor das
Fl. 6277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

notas promissórias de migração e de volume, correspondente ao que seria a participação do
Santander nessas notas (documento Aditamento ao Contrato de Investimento, de 05/08/2010).

O Bradesco, através da União, se tornou o único investidor da Celta Holdings. Em
03/11/2010 Bradesco e Grupo Fidelity assinaram Contrato de Associação. As notas
promissórias foram devolvidas a sua emissora FIS, e o valor dos créditos, quando realizada a
migração dos cartões Bradesco, foi repactuado para o valor em reais equivalente a
US$21.841.800,00 mais R$60.075.153,14, a serem pagos em 11 parcelas no prazo de 10 anos
pela própria FIS à Celta Holdings (documento Contrato de Associação, de 03/11/2010).

4. Qualificação dos Fatos

Trata-se de constituição de "joint venture" entre o Grupo Fidelity, prestador de serviços
de processamento de cartões, e os bancos Bradesco e ABN. O Grupo Fidelity entrou com a
empresa e transferiu participação societária e recursos financeiros aos sócios. Os bancos
entraram com sua capacidade de contratar a prestação de serviços pela "joint venture".

O negócio contém duas partes: (a) contratos de serviços e (b) associação na "joint
venture", a Fidelity Processadora.

Claro que o contrato principal é o conjunto de contratos de prestação de serviços. Sem
eles, não haveria a associação, posto que os bancos somente levam para a sociedade a
capacidade de contratar. De fato, consta do Contrato de Investimento, no item "1.2
Fechamentos e Condições Precedentes ao Fechamento", subitem 1 2.3 e (i), que a assinatura do
contrato e as obrigações do Grupo Fidelity têm como condição precedente a assinatura de cada
um dos contratos de serviços relativos a cada um dos clientes.

Para contratar a prestação de serviços aos bancos, o Grupo Fidelity propôs-se a: (i)
arcar com os custos de 79 milhões de reais para a adaptação de seus sistemas, desenvolvimento
de outros sistemas, e implementação da estrutura empresarial necessária para atendê-los e a
outros clientes; (ii) ceder uma participação de 49% em sua empresa; e (iii) pagar um bônus pela
assinatura do contrato em valor equivalente a 168 milhões de reais.

Uma primeira parte do bônus, no valor de 50 milhões de reais em dinheiro, seria paga a
vista; uma segunda parte, no valor de 40,75 milhões de dólares (cerca de 81 milhões de reais),
seria paga se e quando ocorresse o início da prestação dos serviços para ambos os bancos e
CBSS simultaneamente; e uma terceira parte, no valor de 14,75 milhões de dólares (cerca de 37
milhões de reais) seria paga se e quando, num prazo máximo de 36 meses, os serviços
contratados atingissem determinados volumes de produção.

O planejamento tributário pretendeu isentar os bancos do pagamento de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS incidentes sobre as ações e recursos financeiros a serem recebidos no valor total
de cerca de 220 milhões de reais, nos quais se incluem 118 milhões de reais sob condições
suspensivas que talvez fossem recebidos no futuro, e ainda obter um benefício fiscal de
amortização do ágio de cerca de 74 milhões de reais (34% sobre todo o valor talvez transferido
aos bancos).

Fl. 6278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

O Grupo Fidelity criou as empresas Miaplacidus e Fidelity Processadora. A Miaplacidus
detinha os recursos financeiros a serem transferidos aos bancos e as ações da Fidelity
Processadora. Os bancos criaram a Celta Holdings, que incorporou a Miaplacidus, e a Celta
Processadora que contratou prestação de serviços com os bancos e CBSS. A Fidelity
Processadora incorporou a Celta Processadora. A Celta Holdings deu para a empresa Holdco
One, em devolução de capital dos 51% de participação do Grupo Fidelity, 51% das ações
emitidas pela Fidelity Processadora de sua propriedade. Dessa forma, a Celta Holdings passou
a deter 49% das ações da Fidelity Processadora e os recursos financeiros de 168 milhões,
recebidos por variação de participação societária isenta, e a Holdco One passou a deter 51%
das ações da Fidelity Processadora e contabilizou ágio nessa aquisição. Posteriormente, a
Fidelity Processadora incorporou a Holdco One, e passou a amortizar o ágio, gerando um
benefício fiscal de cerca de 72 milhões de reais.

Ocorre que as notas promissórias não foram pagas e foram substituídas por outras no
valor de 97 milhões de reais. Ainda assim, as partes delas se beneficiaram. O contribuinte
aproveitou o benefício do ágio, amortizando o ágio contabilizado por sua incorporada à razão
de 10% ao ano. A Celta Holdings, em vez de contabilizar receita de 97 milhões, poderia, se
quisesse, substituir seu ativo de 118 milhões por outro de 97 e baixar a diferença como perda.

Ao todo, os negócios realizados poderiam gerar ganhos tributários diretos e indiretos
para o contribuinte e sua investidora Celta Holdings que, se realizados e considerados válidos,
somam cerca de 120 milhões de reais, como abaixo discriminados:

Na Fidelity Proc.: IRPJ e CSLL s/ ágio amortizado: 211 milhões x 34% = 71
Na Celta Holdings: PIS e COFINS s/ novação: 97 milhões x 9,25% = 9
IRPJ e CSSL s/ novação: 97 milhões x 34% = 33
IRPJ e CSLL s/ baixa de ativos: 21,0 milhões x 34% = 7
Total de ganhos tributários: 120 milhões de reais

Desses 120 milhões de reais, cerca de 89 milhões devem-se somente às notas
promissórias, uma vez que o ágio correspondente é de cerca de 118 milhões de reais (120 - 71 +
34% x 118).
Dos recursos originados do Grupo Fidelity os bancos receberam cerca de 50 milhões de reais
em dinheiro e cerca de 54 milhões de reais em ações da Fidelity Processadora (49% de
articipação), num total de 104 milhões de reais de transferência patrimonial.

Demonstraremos: a) que o bônus a ser pago em dólares, na forma de notas promissórias,
não é acervo transferido para a Celta Holdings, que os novos créditos não são novação de
obrigação existente e que não existe ágio correspondente às notas promissórias; b) que o
contrato de serviços é simulado e o ágio pago não tem fundamento em rentabilidade futura da
participação adquirida; e c) que na verdade o ágio contabilizado pelo contribuinte nem mesmo
existe.

Passa, em seguida, a detalhar as constatações mencionadas:

a) A simulação de ativos contábeis de notas promissórias
Fl. 6279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

As notas foram emitidas no exterior pela Fidelity National Information Service, Inc., em
benefício da Certegy Capital, Inc., e foram compradas desta pela Certegy Ltda, que as
escriturou pelo valor de face. Portanto, a Certegy Ltda já é a segunda tomadora. Deveria dar-se
aqui a abstração do título de crédito, isto é, sua desvinculação da relação fundamental que lhe
deu origem. Mas nesse caso a abstração não ocorre.

a.1) Notas condicionais não são títulos de crédito
Consta da primeira nota de migração: "1. Data de Vencimento. Esta Primeira
Promissória de Migração equivalente ao Primeiro Pagamento de Migração será devida e
exigível pela Emitente dentro de 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação, após a Data de
Migração (conforme definido no Contrato de Investimento)". Dispositivo semelhante consta da
segunda nota de migração.

Consta da nota de volume: "1. Data de Vencimento. Esta Promissória de Volume será
devida e exigível pela Emitente dentro de 30 (trinta) dias a partir de sua apresentação, após a
Data de Liberação do Volume (conforme definido no Contrato de Investimento)".

Conforme o contrato de investimento, "a "Data de Migração" significa a data em que a
Migração de cada um e de todos os Clientes estiver completa ou que se considerar completa, de acordo
com as disposições dos Contratos de Serviços, incluindo pelo menos o Volume Corrente" e "a
"Migração" terá o significado estabelecido no Contrato de Serviços". Já "a "Data de Liberação do
Volume" significa a Data de Migração ou após esta data, mas em nenhuma hipótese após 36 (trinta e
seis) meses contados da Data de Fechamento, data em os Bancos e CBSS estiverem efetivamente
processando com a Celta pelo menos o seu respectivo Volume Esperado indicado na Tabela 1.3.1.2" do
contrato.

O contrato ainda dispõe: "Se não houver uma Data de Migração, de acordo com os termos e
condições estipulados no presente instrumento e nos Contratos de Serviços, as Notas de Migração
deverão ser devolvidas e entregues para a CEY (ou qualquer outra Entidade CEY indicada pela CEY)
sem qualquer custo, e a respectiva promessa de pagamento será considerada retirada, e nenhum
pagamento será devido por qualquer Entidade CEY ou suas Afiliadas com relação ou como resultado
dessas Notas da Migração".

CEY é a empresa Certegy Ltda, cujo nome mais tarde foi alterado para Fidelity Participações.

E ainda: "Se não houver uma Data de Liberação do Volume, de acordo com os termos e
condições estipulados no presente instrumento e nos Contratos de Serviços, a Nota do Volume será
devolvida e entregue para a CEY (ou qualquer outra Entidade CEY conforme indicado pela CEY) sem
qualquer custo, e a respectiva promessa de pagamento será considerada retirada, e nenhum pagamento
será devido por qualquer Entidade CEY ou suas Afiliadas com relação ou como resultado dessa Nota de
Volume. Para que não haja dúvida, a Data de Liberação do Volume não deverá ter ocorrido ou deverá
ocorrer se, dentro de 36 (trinta e seis) meses contados da Data do Fechamento, quaisquer dos Bancos ou
a CBSS, não estiver efetivamente processando, com a Celta, ao menos seu respectivo Volume Esperado,
estipulado na Tabela 1.3.1.2".(itens 1.3.3.2 e 1.3.4.2 do contrato de investimento).

Entendemos que essa construção decorre dos aspectos a seguir, e tem as consequências que
indicamos.

Para haver transferência da obrigação de pagar o bônus futuro, que é cláusula contratual, é
preciso veificar essa obrigação, transformá-la em ativo. Instrumentos para isso podem ser a Cessão de
Crédito ou o Título de Crédito. Mas não basta a transferência do crédito ou título. É preciso que esse
Fl. 6280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

ativo financeiro entre na Celta Holdings avaliado pelo valor de face, de modo a não gerar receita no
momento do recebimento do crédito. O ativo já tem de sair do Grupo Fidelity avaliado pelo valor de
face. Então é preciso que antes da transferência o ativo tenha sido objeto de uma aquisição onerosa
entre empresas do Grupo Fidelity.

O bônus de migração só será pago após a migração dos cartões de todas as três empresas que
contrataram os serviços: CBSS (afiliada do Bradesco), o próprio Bradesco e o ABN Amro. Ou seja,
quando a Fidelity Processadora estiver produzindo simultaneamente para ambos os sócios. É pagamento
pelos cartões então já processados pelos clientes (cartões atuais no momento dos contratos).

Importante frisar que é o processamento dos cartões de todas as empresas simultaneamente.

O bônus de volume remunera cartões futuros, e só será pago se e quando atingidos
determinados volumes de produção, no prazo de até 36 meses.

Tanto a migração quanto o volume são condições suspensivas da obrigação de pagar.

O fato de o pagamento do bônus ser sujeito a condições suspensivas é um problema.

Se o bônus fosse transferido para a Celta Holdings na forma de cessão de crédito,
incidiria o artigo 295 do Código Civil, que dispõe: "na cessão por título oneroso, o cedente,
ainda que não se responsabilize, fica responsável pela existência do crédito ao tempo em que lhe
cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de
má-fé". A Certegy Ltda seria credora da Certegy Capital apesar das condições suspensivas. A
Miaplacidus é sucessora da Certegy Ltda por cisão, e a Celta Holdings é sucessora da
Miaplacidus por incorporação. Portanto, estabelecer condições suspensivas seria inútil, e o
crédito teria que ser pago para a Celta Holdings de qualquer maneira. Claramente, o Grupo
Fidelity não faria o negócio com cessão de crédito e essa opção não era desejada pelas partes.

A alternativa é utilizar títulos de crédito, e as partes optaram por notas promissórias.
Mas o título de crédito tem autonomia e executoriedade. Ele sempre terá que ser pago. E isso
também é problema para o negócio.

Claro que as partes podem estipular nos contratos que as notas promissórias sejam
devolvidas, caso não ocorram as condições suspensivas. E de fato fizeram isso, como
demonstrado anteriormente. As notas seriam devolvidas a empresa do Grupo Fidelity, sem
qualquer custo, e nenhum pagamento seria devido em relação ou como resultado dessas notas
promissórias.
Se fosse apenas isso, seria possível dizer que as condições de pagamento do bônus estão no
contrato e não afetam a validade das notas.

Entretanto, as notas valiam cerca de 118 milhões de reais e sua entrada sem custo numa
empresa seria receita tributada. Se entregues a empresa brasileira, a tributação de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS incide te, considerando as alíquotas de 25%, 9%, 1,65% e 7,6% respectivamente,
seria de cerca de 51 milhões de reais.

A solução encontrada pelas partes foi fazer constar das notas promissórias a Data de
Vencimento (item deste Termo "2.4 Contrato de Compra e Venda de notas promissórias"),
definida como 30 dias após a data de Migração e de Volume, que por sua vez estão definidas no
Fl. 6281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Contrato de Investimento como datas de ocorrência dos eventos de migração e de volume, por
sua vez definidos nos Contratos de Prestação de Serviços. Se não ocorrerem os eventos, não
ocorrerão as datas.

Um título de crédito com essas características teria valor nulo caso não ocorresse a
condição suspensiva. Basta ver que se a data de vencimento não existisse o título seria
incobrável. Então poderia entrar numa empresa a custo zero e de valor zero, sem ser tributado.

O que as partes quiseram é criar uma situação em que os créditos pudessem ser
transferidos do Grupo Fidelity aos bancos como ativos avaliados pelo valor de face, mas que,
caso não ocorressem os eventos previstos, retornassem ao Grupo Fidelity gratuitamente e por
valor zero, sem a obrigação de ressarcir os bancos e sem abrir mão das economias tributárias
decorrentes que chegariam a cerca de 89 milhões de reais.

Não existe um instrumento jurídico que permita um negócio como esse.

As condições de negociabilidade de uma obrigação de pagar são definidas em lei, pela
combinação dos artigos 125 e 295 do Código Civil e artigos da Lei Uniforme de Genebra -
LUG. Uma obrigação de pagar só pode ser negociada de forma onerosa se houver compromisso
inescapável de pagar, assumido pelo obrigado ou por quem negocia com a obrigação.

Dispõe o artigo 125 do Código Civil que "subordinando-se a eficácia do negócio jurídico
à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele
visa". Uma obrigação de pagar com condição suspensiva não se constitui direito até que ocorra
a condição prevista. Não se pode vender o que não se tem e por isso a lei impõe condições de
negociabilidade.

As características exigidas para uma nota promissória estão definidas nos artigos 75 a
78 da LUG. Uma nota promissória não precisa conter data de vencimento. Se não tiver, é
exigível à vista. Mas se tiver, a data tem que ser um dos tipos elencados no artigo 33, conforme
determina o artigo 77. As datas possíveis são: à vista, a um certo termo de vista, a um certo
termo de data, e pagável num dia fixado. Claro que a data a que se refere a expressão "a um
certo termo de data" é uma data que possa ser localizada no calendário.

As datas de vencimento constantes das notas promissórias são "a um certo termo de
DATA INCERTA" (incerteza no sentido de que a data pode não ocorrer). Tais datas apenas na
aparência obedecem à LUG. Entretanto, distorcem o significado da lei ante a possibilidade de
não existirem. As notas não são a vista porque têm data de vencimento. Mas não serão
executáveis porque a data de vencimento não pode ser localizada no calendário. Não é possível
existir um título de crédito que pode não ser pago.

As datas de vencimento, da forma como fizeram constar dos títulos de crédito,
vincularam as notas promissórias aos contratos, retirando sua autonomia. Os vínculos
constituem verdadeiras condições da promessa de pagar constante das notas.

Entendemos que essas datas de vencimento estão em desacordo com o artigo 33 da LUG;
que as notas não são notas promissórias; que as promissórias são nulas conforme artigo 166,
inciso IV do Código Civil porque não têm a forma prescrita em lei; que não podem ser objeto de
Fl. 6282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

compra e venda, e que o negócio de compra e venda realizado é nulo. Esse negócio não pode
gerar efeitos contra terceiros.

Os títulos não são autônomos, não são desvinculados da relação fundamental que lhes
deu origem e não têm executoriedade. São portanto apenas cláusulas do Contrato de
Investimento.

Entendemos que o objetivo das partes ao definir datas de vencimento dessa forma e
colocá-las as notas é justamente demonstrar que essas notas nada valeriam caso não atendidas
as condições suspensivas, de modo que pudessem retornar ao Grupo Fidelity sem constituir
receita. Não importa se a FIS recebeu-as como receita ou não; o que importa é que existiu a
possibilidade de recebê-las por valor zero.

Entendemos que os negócios realizados com essas notas constituem fraude à lei, e são
nulos conforme artigo 166, inciso VI, do Código Civil. Fraudam a LUG, no que se refere a
títulos de crédito, e fraudam o Código Civil no que respeita à cessão de crédito.

Cabe perguntar se esse negócio (a constituição e transferência de ativos financeiros na
forma de notas promissórias), poderia ser convertido para o negócio de cessão de crédito.

Dispõe o artigo 170 do Código Civil que "se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os
requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o
teriam querido, se houvessem previsto a nulidade".

Mas, como antes demonstrado, a opção pelo uso de títulos de crédito deve-se justamente
ao fato de as partes não desejarem a cessão de crédito pois teria sempre que ser paga. Portanto
não se pode converter o negócio para cessão de créditos.

Embora o fato superveniente da saída do Santander do negócio tenha criado uma
situação favorável para o contribuinte no sentido de que seria desejável o aproveitamento do
negócio realizado em 2006 para novação da dívida e economia tributária em relação aos novos
negócios realizados em 2010, isso não permite supor que as partes desejariam contratar a
cessão de crédito.

Dispõe o artigo 169 do Código Civil que "o negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce com o decurso de tempo". O novo negócio de 2010 não permite o
aproveitamento do negócio nulo de 2006.

Portanto, todos os negócios realizados com essas notas promissórias de migração e de
volume são nulos. Não houve constituição de ativos transferidos para a Celta Holdings. Se os
títulos tivessem sido pagos, constituiriam receita para a empresa. O fato de essas notas não
serem notas promissórias, mas cláusulas contratuais de pagamento, aliado ao fato de não terem
sido pagas, exige que sejam estornados os lançamentos contábeis de Ativo Diferido e Reserva de
Ágio feitos pela Fidelity Processadora.

a.2) Venda com condição suspensiva é comodato

Fl. 6283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Mas as notas promissórias foram compradas. Cabem outras considerações. Nota
promissória que circula e volta às mãos do emissor sem ser paga, circulou emprestada.

Através do "Contrato de Compra e Venda", as notas foram vendidas pela Certegy
Capital e entraram na Certegy Ltda pelo valor de face. O balanço da empresa antes das cisões
apresenta contas de Ativo e de Passivo de nome Nota Promissória, com o saldo de
R$199.568.200,00 (o ativo inclui notas de desenvolvimento no valor de 79 milhões de reais).
Através de cisão, a Certegy Ltda manteve consigo a obrigação de pagar, e os ativos foram
transferidos a
outras empresas do grupo.

Ocorre que as notas promissórias também foram compradas com condição suspensiva.

Em diligência anterior o contribuinte Fidelity Participações (ex-Certegy Ltda) havia
apresentado à fiscalização uma versão em português do contrato de compra e venda elaborada
por tradutor oficial (descrição no Lem 2.4 deste texto e documentos juntados ao processo).

Lê-se na tradução oficial, no item "4. Pagamento do Preço de Compra. A menos que seja
de outro modo acordado pelas Partes, a Certegy Ltda. pagará ou fará com que seja pago o
Preço de Compra dentro de 36 (trinta e seis) meses a contar da data deste instrumento. A
Certegy Ltda. pagará o Preço de Compra, em fundos imediatamente disponíveis, de acordo com
as instruções de pagamento a ser fornecidas pela CEY Capital por escrito à Certegy Ltda. A
Certegy Ltda. também terá o direito de pagar o Preço de Compra, total ou parcialmente,
mediante cessão, transferência e/ou endosso de qualquer das Promissórias à CEY Capital
dentro do prazo de pagamento previsto acima".

Pois bem, o contrato de compra e venda das notas promissórias estabelece que o Preço
de Compra é o valor de face das notas. Entretanto, conforme a tradução oficial, e num prazo de
até três anos, as notas podem ser devolvidas ao vendedor (Certegy Capital) pelo comprador
(Certegy Ltda) em pagamento da compra.

Mas, num determinado momento, as notas podem ter o valor de face (se as condições
suspensivas ocorreram); podem não ter ainda valor, mas ter a possibilidade de vir a ter valor
(se as condições não ocorreram, mas poderão ocorrer); ou podem simplesmente não valer nada
(se as condições não ocorreram e não mais ocorrerão).

O Contrato de Investimento prevê que "na data do fechamento, após a consumação das
operações que deverão acontecer no fechamento" o beneficiário e detentor das notas de
migração e de volume seria a Celta Holdings. Também prevê que se não se realizassem as
condições, as notas deveriam ser devolvidas à Certegy Ltda (a compradora) ou a quem ela
indicasse (itens 1.3.3, 1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.4, 1.3.4.2 e 1.3.4.3 do contrato de investimento; item
2.3 deste Termo).

Portanto, a quitação da aquisição pode se dar com o pagamento do valor contratado ou
com a devolução do bem adquirido, e a devolução pode se dar pelo valor contratado ou por
valor nulo. Pretenderam criar um ativo de risco e vendê-lo pelo valor de face, entretanto sem
repassar o risco para o comprador. A compra poderia ser quitada com a devolução do bem
comprado e poderia não ter custo.
Fl. 6284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Dispõe o artigo 481 do Código Civil que "pelo contrato de compra e venda, um dos
contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço
em dinheiro". O artigo 511, referindo-se à venda a contento e à sujeita a prova, dispõe que "as
obrigações do comprador, que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa comprada, são as de
mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la". O artigo 579 dispõe que "o comodato é o
empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a transmissão do objeto".

Não estamos aqui fazendo analogia, mas interpretando o significado de uma operação
que se pretende de compra e venda sob condição suspensiva. O Código Civil trata a operação
de compra e venda sob condição suspensiva como comodato, até que se efetive a condição, ou
seja, até que se defina que a operação de compra e venda efetivamente ocorreu.

Quem compra uma coisa e paga a coisa devolvendo a coisa, não comprou nada.

No caso em análise, como o contrato de compra e venda permite a quitação da compra
com a devolução da coisa comprada, constata-se que a natureza da operação (se de compra e
venda ou comodato) só será definida quando as partes dos vários contratos decidirem a
devolução ou resgate das notas.

Como a coisa comprada pode nada valer, sua devolução em pagamento da compra a
valor zero implica reconhecer que a compra não tem preço. A existência de preço só será
definida quando as partes dos vários contratos decidirem a devolução ou resgate das notas e a
Certegy Ltda decidir o que fazer com as notas. Até que se defina que existe preço, não há
compra e venda, mas comodato.

Note-se que são dois motivos para não ser compra e venda: a devolução em si da coisa
comprada (seja a que valor for), e a possibilidade de quitar a dívida com o título valendo zero.

A cláusula 4. do contrato desqualificou a operação como de compra e venda.

a.3) As notas promissórias não fazem parte de acervo transferido
Como as chamadas "notas promissórias" não são títulos de crédito, não podem ser
objeto de compra e venda, e a obrigação de pagar é mera cláusula do Contrato de Investimento.
A circulação desses papéis entre as empresas do negócio indica apenas que o detentor dos
papéis será o beneficiário de eventual pagamento em cumprimento da obrigação contratual. O
que se está a pagar não é uma promissória, mas uma obrigação contratual. Não existe
transferência de ativos.

Como o contrato de compra e venda permite quitar a aquisição com a entrega do próprio
bem comprado, não há transferência de ativo até que se decida pagar a coisa comprada.

Quando a Certegy Ltda adquire as notas promissórias, estas são recebidas em comodato
e não entram para o seu ativo. Quando a Certegy Ltda é cindida e seu acervo é transferido para
a Miaplacidus, as notas promissórias não fazem parte do acervo transferido e, portanto não
entram para o ativo da Miaplacidus, que também as recebe em comodato. Quando a
Miaplacidus é incorporada pela Celta Holdings, as notas promissórias não fazem parte do
Fl. 6285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

acervo transferido e, portanto não entram para o ativo da Celta Holdings, que também as
recebe em comodato.

Seja porque as notas promissórias não são títulos de crédito, seja porque o operação de
compra e venda só se define quando as partes decidirem que não quitarão a dívida com a
devolução da coisa comprada, todos os laudos de avaliação dessas empresas (Certegy Ltda,
Miaplacidus e Celta Holdings) que detiveram a posse, mas não a propriedade, das "notas
promissórias" quando das operações de cisão, integralização de capital e incorporação, bem
como de suas investidoras (Holdco One) estão errados. O primeiro laudo errado é o da Certegy
Ltda, justamente a empresa que forneceu a tradução oficial do contrato de compra e venda de
notas promissórias. Todas as avaliações das empresas do Grupo Fidelity foram feitas pelo
mesmo escritório de contabilidade (Irko Organização Contábil Ltda), e foram aceitas pelas
partes bancos.

Avaliar a valor contábil não é simplesmente reproduzir os valores registrados na
contabilidade, mas auditar esses registros, confrontando-os com os documentos que os
embasam, e atestar a veracidade dos lançamentos. O balanço da Certegy Ltda apresentava
contas de Ativo e de Passivo de nome Nota Promissória, com o saldo de R$ 199.568.200,00
(inclui notas de desenvolvimento). Entendemos que as notas condicionais e a dívida
correspondente deveriam ter sido contabilizadas em contas transitórias de compensação. O
procedimento contábil das empresas não é mero descumprimento de obrigação acessória.
Trata-se de registros contábeis que não refletem os atos jurídicos praticados e os direitos das
empresas. Esse procedimento contábil visou o registro de ativos inexistentes, com o fim de
transformar receitas futuras da Celta Holdings em transferência patrimonial isenta, bem como
criar um ágio e adquirir o benefício fiscal de dedução da amortização. Entendemos que se trata
de fraude contábil.

É irrelevante se mais tarde as notas seriam ou foram resgatadas, ou devolvidas ao
comprador (Certegy Ltda), ou devolvidas ao vendedor (Fidelity National First Bankcard
Systems, sucessora da Certegy Capital) ou devolvidas ao emissor (Fidelity National Information
Services).

É irrelevante se a perda da Celta Holdings com a extinção das obrigações implicaria um
ganho equivalente para a emissora ou compradora (Certegy), caso fosse válido o tratamento
dado pelo contribuinte. As notas não eram títulos de crédito e não eram propriedade da Certegy.
Não se transfere a propriedade do que não se possui. As notas de migração e de volume
circularam emprestadas.

Se resgatadas pela Celta Holdings, o valor do resgate seria receita, e não troca de
ativos como era a intenção das partes.

Por outro lado, como a compradora Certegy Ltda é investida da vendedora Certegy
Capital, conclui-se que os pagamentos da dívida e dos dividendos teriam ambos a mesma
origem e o mesmo destino: da Certegy Ltda para a Certegy Capital. Só muda a rubrica.

Na legislação brasileira, que não tributa dividendos, essas alternativas de rubrica não
traria consequências econômicas para quem recebesse o pagamento da dívida.

Fl. 6286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Na legislação americana, que tributa dividendos, a substituição de dividendos por
pagamento de dívida traria economia tributária para quem recebesse o pagamento da dívida.

Observe-se ainda que a Celta Holdings seria beneficiada mesmo sem o resgate das notas
promissórias, pois a baixa dessas notas conduziria a um prejuízo equivalente de cerca de 118
milhões de reais, que levaria a uma economia de tributos de IRPJ e CSLL de cerca de 39
milhões de reais.

As partes não conseguiram transformar em ativos a obrigação contratual e condicional
da Fidelity pagar bônus pela assinatura dos contratos de 2006.

Entendemos que a escrituração do ativo contábil intitulado Notas Promissórias é
simulação relativa, com utilização de fraude contábil. O verdadeiro negócio é a contratação de
serviços a serem prestados pelo Grupo Fidelity aos bancos, com o pagamento, sujeito a
condições suspensivas, de bônus pela assinatura dos contratos, contratada no Contrato de
Investimento de 27 de março de 2006. O direito só se constituirá com a ocorrência das
condições suspensivas.

Portanto, não existem na Celta Holdings ativos "Notas Promissórias" a serem
substituídos por novos ativos ou baixados, e não existe reserva de ágio de valor equivalente às
notas promissórias escrituradas quando da incorporação da Miaplacidus. Também não existe
ágio no valor das notas promissórias contabilizado pela Holdco One quando da aquisição de
participação na Celta Holdings, e consequentemente não existe ágio quando da re-aquisição de
participação na Fidelity Processadora, nem a ser contabilizado pela Fidelity Processadora
quando da incorporação da Holdco One.

a.4) Obrigação que não se constituiu não pode ser objeto de novação
Para haver novação, é preciso que haja obrigação anterior a ser novada. Como não
existiram notas promissórias, nem ativos pertencentes a Celta Holdings no valor dessas notas,
não há obrigação a ser novada. Como as obrigações eram sujeitas a condições suspensivas e
estas não ocorreram, os direitos não chegaram a se constituir e portanto não existiu obrigação
a ser novada. Como as partes não desejavam realizar um negócio de cessão de crédito, o
negócio realizado não pode ser convertido em cessão de crédito.

Outras considerações devem ser feitas. As notas de migração tinham valores de 14,75 e
26 milhões de dólares, e a nota de volume 14,75 milhões de dólares.

A nota de volume tinha condição suspensiva e prazo máximo de 36 meses. Foi assinada
em 31/03/2006 e, portanto atingiu seu prazo máximo de validade em 31/03/2009 sem que a
condição tivesse se realizado, sem chegar a constituir o direito nela expresso. Nunca teve
eficácia. A nota de volume perdeu validade a partir de 01/04/2009.

As notas de migração condicionavam o pagamento à migração dos cartões das três
empresas, Bradesco, CBSS e ABN. Em fevereiro/2010, quando da assinatura do primeiro termo
de entendimento em decorrência da rescisão dos contratos pelo ABN, já estava claro que as
condições não se realizariam. Até aquele momento, somente o ABN havia migrado os cartões, o
que foi feito em 2008.

Fl. 6287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Não se vê nos contratos de 2006 (de investimento e de serviços) previsão de rescisão
motivada. As partes previram causas de rescisão motivada, quando uma das partes deixasse de
cumprir itens essenciais dos contratos. Mas não se previu a desistência. A incorporação do ABN
pelo Santander e o desinteresse deste pela associação e prestação dos serviços constituíram
fatos novos, não previstos.

A obrigação das notas promissórias existia porque os bancos forneceriam as operações
que gerariam a rentabilidade da joint venture. Mas os bancos transferiram o direito do
recebimento para uma coligada. Se fosse receita dos bancos, seria possível considerá-las
pagamento por serviços. Mas como a transferiram para terceiro, trata-se de bônus pela
assinatura de contrato. Como é um bônus, as partes decidiram quem pagaria e quem receberia,
e do modo que
lhes fosse conveniente. Decidiram que o pagamento seria na forma de transferência de ativos na
aquisição do investimento na Celta Holdings. Mas fica claro que era esperado que os contratos
de prestação de serviços fossem cumpridos.

Os fatos novos trouxeram problemas para o Grupo Fidelity e para o Bradesco: o
primeiro transferiu recursos, e estava prestes a perder os serviços que motivaram a
transferência; o segundo contava resgatar as notas promissórias, mas a saída do ABN impediu a
realização da condição suspensiva.

No novo acordo, realizado em 2010, a saída do ABN deu-se em agosto (assinatura do
MOU, item 2.8 deste Termo, e das alterações em contratos de serviços e investimentos pela
saída do ABN), a migração do Bradesco ocorreu em outubro e o novo Contrato de Associação,
que substituiu o Contrato de Investimentos antigo, foi assinado em novembro.

O Term Sheet de julho/2010 não é vinculante entre as partes (item 2.7 deste Termo).

Em 05/08/2010 foi contratada definitivamente a saída do ABN. O Aditamento ao
Contrato de Investimento estabelece em seu item 3.1 a redução de 25,96% do valor das notas de
migração e de volume, correspondente à participação do ABN na Celta Holdings (embora a
nota de volume tenha perdido valor em abril/2009).

O valor das notas foi reduzido em abril de 2009 em 26,57% pela extinção da nota de
volume (14,75/55,5) e o saldo novamente reduzido em 25,96% pela saída do ABN. O MOU de
05/08/2008 estabelece que os termos e condições ajustados no Sumário de Termos e Condições
são vinculantes e de observância obrigatória, e que constituirá o acordo base para a celebração
dos Contratos Definitivos (item 2.1 do MOU). O item 3 dispõe que os contratos definitivos serão
assinados até 31/10/2010 ou a data de conclusão da migração, o que for posterior. O item 6,
tratando da vigência e da rescisão do MOU, dispõe entre outros que o memorando "vigorará até
a Data Estimativa da Conclusão da Migração, e, salvo prorrogação ajustada entre as Partes,
poderá ser rescindido por qualquer das Partes caso os Contratos Definitivos não sejam
celebrados ou...". Também dispõe que após a rescisão do memorando, as partes poderão exigir
a implementação da "Retirada do Bradesco" de acordo com o memorando de fevereiro de 2010.
O memorando de fevereiro consta do Anexo lido MOU de agosto/2010.

Fica claro que quando da saída do ABN em 05/08/2010 o Bradesco ainda não havia
decidido se ficaria no negócio.
Fl. 6288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Na verdade, o MOU vincula as partes em relação às condições que deverão constar dos
contratos definitivos a serem assinados após a migração dos dados do Bradesco, se e quando os
contratos definitivos forem assinados. O MOU ainda não é um contrato, é uma declaração de
intenções. Sem a assinatura do Contrato de Associação não se completa o negócio.

Isso quer dizer que os direitos creditórios só se constituirão com a contratação definitiva
em 03 de novembro de 2010. Sem essa contratação, não existe obrigação nem direito creditório.
Claro que o Grupo Fidelity não iria esperar a migração dos dados do Bradesco para depois
renegociar a saída do ABN. Se isso acontecesse, as notas promissórias de migração, que
naquele momento incluiriam a parte do ABN e valeriam cerca de 70 milhões de reais, teriam
que ser pagas.

Mas a saída do ABN ocorreu em 05 de agosto de 2010, tornando impossível a realização
da condição suspensiva relativa ao processamento simultâneo de cartões das três empresas
clientes. Dispõe o artigo 123 do Código Civil que "Invalidam os negócios jurídicos que lhes são
subordinados: I -as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas".
Portanto, com a saída do ABN ocorreu a extinção dos créditos das notas promissórias
condicionais por impossibilidade jurídica.

As partes não redefiniram as datas de migração e de volume enquanto as condições
suspensivas ainda podiam ocorrer. Como as datas se tornaram impossíveis de acontecer,
eventual mudança posterior não faria renascer os créditos, que já estariam definitivamente
extintos.

O Código Civil dispõe em seu artigo 360 que "Dá-se a novação: I- quando o devedor
contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo
devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de
obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este." Já o
artigo 367 dispõe que "não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas".
O negócio contratado não atende à definição legal de "novação". Não atende ao inciso
III do artigo 360 porque no dispositivo legal a saída do credor antigo decorre de obrigação
nova, enquanto que no caso em análise é a obrigação nova que decorre da saída do credor
antigo. Não se aplica o artigo 360 porque as obrigações originais, extintas, implicam a
proibição do artigo 367.

O item 3.2 do Aditamento ao Contrato de Investimento estabelece que as ações da Celta
Holdings pertencentes ao ABN/Santander seriam vendidas a Celta Holdings por apenas R$1,00
(um real), (descrição no item 2.9 deste Termo). Em 31/12/2009 o valor do Patrimônio Líquido
da Celta Holdings era de R$331.486.923,64 (DIPJ 2010). Em 30/09/2008 o valor econômico da
Celta Holdings foi estimado em 1,13 bilhão de reais (Laudo de Avaliação para a devolução de
capital da Holdco One). A Celta Holdings comprou por R$1,00 participação de valor
patrimonial de 86 milhões de reais e valor de mercado de 293 milhões de reais.

A desistência do ABN/Santander de sua parcela de 293 milhões de reais demonstra que
não se trata de novação de obrigação anterior, mas de novo negócio. Se o contrato de 2006
previa a contratação de cartões private label, Mastercard e Visa, o contrato de 2010 acrescenta
os cartões Amex e Elo, sendo que a empresa administradora deste último (Holding Elo) sequer
Fl. 6289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

estava constituída. Também prevê a saída imotivada do Bradesco, a possibilidade de cancelar a
exclusividade dos serviços e substituir determinados cartões por outros, desde que garantidos o
faturamento e a lucratividade esperada.

O Valor Repactuado do Crédito Celta Holdings foi dividido em duas partes: de
US$21.841.800,00 e de R$60.075.153,14 (item 4.1 do Contrato de Associação). A conversão do
valor em dólares para reais, ao PTAX de venda de R$1,6942 em 30/09/2010 (consulta ao sítio
do BACEN na internet), resulta em R$37.044.377,56, que somados à parcela em reais resulta no
valor de R$97.079.530,70.

Constata-se que o valor repactuado não guarda qualquer relação com os valores das
notas promissórias anteriores.

As partes redefiniram o negócio, e não a obrigação, e criaram uma nova obrigação a ser
paga em parcelas sujeitas à condição suspensiva prevista nos itens 4.4 e 4.6 (c) do Contrato de
Associação.

Portanto, constata-se que tanto pela cronologia dos atos praticados, quanto pelo
conceito de novação de dívida e pela natureza dos negócios realizados, não se trata de novação,
mas de novas receitas da Celta Holdings.

Entendemos que o tratamento de novação dado aos novos créditos em 2010 é simulação
relativa onde o verdadeiro negócio é a contratação pela Celta Holdings do recebimento,
previsto em cláusula contratual e sujeito a condições suspensivas, de bônus pela assinatura de
contratos, contratada no Contrato de Associação de 03 de novembro de 2010.

Se a novação fosse válida, as obrigações que deram suporte à contabilização do ágio
teriam começado a ser pagas quase cinco anos após a aquisição da participação e terminariam
de ser pagas quase dezesseis anos após a aquisição.

Portanto, não se pode dizer que as notas promissórias condicionais que conduziram à
contabilização de ágio no valor de cerca de 118 milhões de reais foram repactuadas e que o
ágio foi ou será pago. Essa "novação" não pode ser alegada como comprovação de que o ágio
foi ou será pago.

b) o fundamento do ágio não é a rentabilidade futura
A dedutibilidade da amortização do ágio é benefício fiscal. Fundamento é motivo, e não
faz parte do ato jurídico. A análise do negócio como um todo pode revelar que o verdadeiro
motivo para o pagamento do ágio não é a rentabilidade da participação adquirida. Os contratos
de prestação de serviços são simulados por interposição fictícia de pessoa: a verdadeira
contratada é a Certegy Ltda, que posteriormente transferiu seu acervo operacional para a
Fidelity Processadora. Quando o Grupo Fidelity se associou à Celta Holdings, não adquiriu
atividade ou valor que já não possuía, mas sim cedeu participação na Fidelity Processadora.
Quando o Grupo Fidelity se retirou da Celta Holdings e readquiriu uma fração das ações da
Fidelity Processadora que detinha antes da associação, transferiu recursos para a Celta
Holdings. O Grupo Fidelity ingressou e saiu da Celta Holdings para transferir, sem tributação,
recursos e participação acionária em pagamento da assinatura de contratos de prestação de
serviços, ocorrida antes da associação, com empresas que não foram adquiridas.
Fl. 6290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A fonte da rentabilidade futura reside no próprio ágio pago, e não nas aquisições
efetuadas. Isso está documentado na própria avaliação do contribuinte no resgate de ações, que
demonstra que o valor da Celta Holdings é igual ao valor da Fidelity Processadora mais os
ativos financeiros. O fundamento do ágio é o pagamento pela assinatura de contratos de
prestação de serviços, um negócio comercial anterior à aquisição da participação societária.

Neste tópico (b) analisamos o negócio supondo que existe um ágio a ser contabilizado
pelo contribuinte. No tópico seguinte (c) vamos mostrar porque entendemos que não existe ágio.

b.1) Na incorporação reversa a dedução do ágio é benefício fiscal
Esta parte do texto se aplica à incorporação reversa.

Desde cedo a Comissão de Valores Mobiliários identificou que o tratamento do ágio
concedido pelo artigo 8° da Lei n° 9.532/97 é um benefício fiscal. Nesse sentido, emitiu a
Instrução Normativa CVM n° 319/1999. Entretanto, na medida em que aumentavam os casos
julgados pelo Conselho de Contribuintes, surgiram textos escritos por tributaristas defendendo
que é "justo" deduzir a amortização do ágio na apuração dos tributos, que o ágio é uma despesa
incorrida pelo investidor para aquisição de rentabilidade futura e que a lei tributária nada mais
faz do que reconhecer o princípio do confronto entre receita e despesa.

A distinção é importante. Se entendermos o ágio como despesa, diante de uma
construção artificial a tendência é pensar que apesar do artificialismo o contribuinte incorreu
numa despesa e tem o direito de deduzi-la na apuração de tributos. Mas se entendermos como
benefício fiscal, uma construção artificial que vise obter o benefício é em princípio um ato ilícito,
contra os cofres públicos e portanto contra a sociedade.

Antes da Lei 9.532/97 a amortização do ágio na incorporação era regrada pelo artigo 34 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, reproduzido no artigo 430 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Somente era dedutível a parte do ágio que superasse o valor de mercado do acervo líquido recebido, num
prazo máximo de dez anos, e somente na situação em que a empresa investidora incorpora a empresa
investida.

Para a investida que incorpora a investidora, o artigo 8°, alínea (b), da lei 9.532/97 criou um
benefício fiscal.

Na incorporação, segundo o artigo 1.116 do Código Civil, uma (ou mais) sociedade é absorvida
por outra que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Já o artigo 1.117 dispõe em seu §1° que a
sociedade a ser incorporada autorizará a subscrição em bens pelo valor da diferença entre ativo
e passivo. Da mesma forma, conforme o artigo 227, §1°, da Lei das S.A., a incorporadora aumentará seu
capital mediante versão do patrimônio liquido da incorporada. A incorporadora receberá os direitos e
obrigações da incorporada, que serão acrescidos ao seu patrimônio e registrados contabilmente pelo
valor com que estavam registrados na contabilidade da incorporada.

Ágio não é direito, nem obrigação; é apenas o registro contábil de parte do custo de aquisição de
um investimento. O ágio não tem autonomia alguma: sem o investimento, ele não existe. O direito que o
ágio representa são as mesmas ações ou quotas adquiridas representadas pela conta investimento.

Fl. 6291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Não se leva nem se transfere ágio de uma empresa para outra. O que se transfere são as ações,
que nos casos de incorporação e fusão serão contabilizadas pela sucessora da forma como eram
contabilizadas na sucedida.

No caso da investida que incorpora a investidora, o ágio só seria escriturado pela incorporadora
se esta recepcionasse as ações que ele representa. Estas ações teriam que aumentar o patrimônio da
incorporadora, que assim deveria emitir novas ações em troca desses direitos. Mas isso não ocorre,
porque a incorporadora é a investida e as ações são de sua própria emissão. Receber ágio seria receber
custo arcado pelo investidor quando este adquiriu ações de emissão da incorporadora, o que não
aumenta o patrimônio da empresa.

Ainda que se entendesse que a investida recepcionaria ações de sua emissão e depois as
entregaria aos investidores da incorporada, nesse momento ela deveria dar baixa do ágio, pois neste
caso não haveria extinção das ações, mas tão somente sua transferência aos investidores.

Portanto ao ágio não se aplicam os citados artigos 1.116, 1.117 e 227. A investida que incorpora
a investidora não "recebe" o ágio da investidora.

Quando a investidora é incorporada pela investida, as ações emitidas pela
incorporadora de propriedade da incorporada são transferidas para os investidores da
incorporada. Não é possível o investidor receber o investimento e a incorporadora receber o
ágio. O ágio não faz parte da substituição de ações da incorporada pelas ações da
incorporadora. A incorporadora emite novas ações somente no valor dos outros ativos e
obrigações da incorporada que lhes forem transferidos. Os investidores da incorporada baixam
o investimento antigo e recebem o novo pelo mesmo valor do investimento antigo, podendo
apurar um novo ágio. Aquele ágio antigo, arcado pela incorporada, estará inserido no custo de
aquisição das ações da incorporadora escriturado pelo investidor da incorporada, e será
dedutível do ganho de capital se as ações forem vendidas. O ágio será aproveitado duas vezes.

Logo, no caso da investida que incorpora a investidora, não só a dedutibilidade da
amortização, mas a própria existência de um ativo diferido, de valor igual ao ágio pago pela
incorporada, que a incorporadora escritura, é conseqüência da incidência da norma tributária,
e não da norma societária.
A incorporadora não teve e não terá "ágio". O que ela terá é "ativo diferido" (conforme
Instrução Normativa SRF n° 11 de 1999), este sim um direito, porque sendo dedutível gerará
valor para a empresa, na medida da economia tributária.

Entretanto, porque o ativo diferido foi criado pela lei tributária, não existiu dispêndio da
incorporadora para sua aquisição, e é preciso lançar contabilmente o ativo diferido contra uma
conta de reserva. A CVM instrui provisionar a parte que não corresponde ao benefício fiscal (IN
CVM 319/1999, art. 6o, §1°).

Os tributaristas que enxergam o princípio contábil do confronto entre receitas e despesas
na aplicação da técnica contábil de amortização ao Ativo Diferido de Ágio na Incorporação de
investidora por investida, em geral omitem que esse ativo diferido foi concedido pelo Estado, e
que não se trata de custo nem despesa incorrido pelo contribuinte.

Mas a amortização é dedutível. Não se trata de uma economia tributária pela qual o
contribuinte possa optar, mas sim de uma renúncia fiscal do Estado em favor de particulares.

Fl. 6292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Se as ações foram adquiridas através de integralização de capital, o ágio pago será
recurso da investida, que será contabilizado como despesa quando gasto em suas atividades. Se
a investida incorpora a investidora e lhe é permitido criar um ativo diferido e amortizá-lo,
estará gerando uma nova despesa decorrente dos mesmos recursos que já foram deduzidos
antes, comprovando tratar-se de benefício. Para o investidor que recebeu ações da
incorporadora, o ágio ainda faz parte do custo de aquisição do investimento e, se este for
alienado, poderá ser deduzido do ganho de capital.

Na lógica do imposto de renda, nas operações em geral, quem recebe é tributado, mas
quem paga deduz. Nas transferências patrimoniais, quem recebe não é tributado, mas quem
paga não deduz. Nas situações de integralização de capital com ágio seguida de incorporação
na forma do caso dos autos, fica claro que se trata de benefício fiscal quando se percebe que
quem recebe não é tributado, mas quem paga deduz. Equipara-se a uma tributação às avessas,
onde o Estado se obriga perante o contribuinte.

Porque o ativo diferido é conseqüência da incidência da norma tributária, é errada a
idéia de que a lei incide quando existe união do ágio com os ativos e atividades empresariais
que justificaram seu pagamento. O que é conseqüência da incidência da norma tributária não
pode ser causa precedente a justificar a incidência dessa mesma norma.

Claro que tanto na situação em que a investidora incorpora a investida, como na
situação em que a investida incorpora a investidora, ou na situação em que ambas se fundem
numa terceira empresa, em todas elas existe união dos ativos e atividades das duas empresas.

Mas isso não que dizer que os três negócios jurídicos sejam a mesma coisa. O que os
difere não é uma simples formalidade dos atos jurídicos. O investimento pode ter sido adquirido
com ágio, a investidora pode ter outros ativos além da participação na investida, as empresas
podem ter outros acionistas. Levando-se em conta ainda que a contabilidade não reflete
fielmente o valor econômico das empresas, negócios diferentes implicam diferentes avaliações.
Entre diferentes soluções de substituição de ações de empresa extinta por ações de empresa
remanescente, as partes escolherão a que melhor lhes convém. Mas trata-se de escolha entre
diferentes negócios jurídicos, com situações econômicas diferentes.

Então não se pode dizer que em todos os casos a empresa remanescente deve ter o
direito de amortizar o ágio. As condições jurídicas e econômicas são diferentes e, portanto o
benefício fiscal concedido não trata de isonomia tributária.

Os tributaristas são unânimes em dizer que essa lei foi promulgada no âmbito dos leilões
de privatização de empresas públicas.

A lei cria quando muito uma isonomia frente ao leilão, tratando de formas diferentes
investidores em situações diferentes, para que tanto aquele que pretende incorporar a investida
quanto aquele que pretende ser incorporado pela investida possam amortizar o ágio, de modo a
aumentar a competição do leilão. Entretanto, é difícil imaginar a viabilidade, por exemplo, de
uma Vale do Rio Doce ser incorporada por uma investidora que detém parte de seu capital. Fica
clara a intenção de conceder um benefício fiscal.

Entendeu o legislador que deveria estender para transações privadas o benefício.
Fl. 6293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

O aproveitamento do benefício fiscal independe da realização da rentabilidade prevista,
e pode sobreviver à própria empresa. Uma vez criada a situação de incidência da lei, o
contribuinte gera valor para si e uma obrigação em potencial para o Estado, que poderá ser
exigida por ele ou por outrem. Por isso as construções artificiais devem ser recusadas.

Na análise de um caso concreto, a combinação da existência de um ágio contabilizado,
de uma demonstração de valor da participação societária com base em rentabilidade futura e de
uma incorporação não é razão suficiente de decidir que a lei incide. Não existe o "pagou,
incorporou, levou".

Ocorre que esse benefício só é concedido quando o fundamento econômico do
pagamento do ágio é o valor da rentabilidade do investimento adquirido com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros.

Pode ocorrer de ter sido pago um ágio, de existir uma previsão de rentabilidade futura
que fundamente o valor atribuído à empresa, e ainda assim o fundamento do pagamento do ágio
não ser a rentabilidade futura. Isso pode ocorrer principalmente na integralização de capital,
onde o valor aportado à empresa adquirida em tese seria investido em novas atividades
produtivas. Ou seja, quando o ágio pago deveria colaborar para a geração da rentabilidade
futura.

É o caso do empresário que deseja doar parte de suas ações ao filho. O filho constitui
uma empresa com um pequeno capital. O acervo da empresa do filho se resume à conta caixa. A
empresa do filho aumenta o capital, subscrito e integralizado pelo pai com dação das ações da
empresa do pai em pagamento, com ágio. Existe uma rentabilidade futura a justificar o valor da
empresa após a integralização de capital, mas que não justifica o pagamento do ágio. O valor
da empresa do filho decorre dos negócios e da capacidade produtiva da empresa do pai. Os
recursos de caixa da empresa do filho em nada colaboram com a realização dessa rentabilidade. O pai
poderá apurar um ágio, mas a rentabilidade futura decorre exclusivamente do próprio ágio.
Fundamento significa motivo. Não se trata de motivo do negócio jurídico, mas da razão
do pagamento do ágio. O motivo não faz parte do negócio jurídico.

No exemplo, o motivo do negócio é a relação afetiva do pai com o filho. O motivo do
pagamento do ágio pode ser, por exemplo, o fato de o filho ter pouco dinheiro investido na
empresa, ou o aproveitamento do benefício fiscal.

Porque o motivo não faz parte do negócio, na lei civil ele não gera direito, existindo
apenas a previsão de nulidade por motivo determinante ilícito (art. 166, inc. III do Código
Civil). Mas a lei tributária criou um benefício fiscal pela realização de um negócio e colocou o
motivo como parte integrante da hipótese de incidência (o negócio é a incorporação, mas
somente haverá o benefício quando o motivo de pagar o ágio for a rentabilidade futura).

O artigo 8° da Lei n° 9.532/97 exige que no ato jurídico da aquisição o contribuinte
demonstre que a participação adquirida gerará lucros que fundamentam o pagamento do ágio.
O contribuinte precisa demonstrar que a empresa adquirida tem um valor tal que, quando
acrescida dos negócios da investidora, a empresa adquirida tenha aumentada sua capacidade
de gerar lucros.
Fl. 6294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Entendemos que, quando se analisa um caso de planejamento tributário, deve-se olhar o
"negócio como um todo" para verificar se existe fraude à lei civil.

Superada a questão, o "negócio como um todo" deixa de ser objeto de análise e passa a
ser ferramenta de análise, apenas para ajudar na compreensão dos atos jurídicos praticados. O
objeto de análise passa a ser cada um dos atos que compõem o negócio jurídico. Eventuais
defeitos do negócio jurídico, bem como a incidência da norma tributária, devem ser
identificados nos atos praticados,
individualizados.

Entretanto, quando se trata do benefício fiscal do ágio, por entender que se trata de uma
concessão do Estado e não de um direito do contribuinte ao aproveitamento de uma despesa
incorrida anteriormente à incorporação, e por entender que a hipótese de incidência da norma
contempla a motivação, e esta não faz parte do ato jurídico, entendemos que é possível sim
identificar no "negócio como um todo" a verdadeira motivação do pagamento do ágio.

Não quer dizer que um ágio pago com fundamento diverso da rentabilidade futura da
participação adquirida estaria justificado se o negócio jurídico como um todo indicasse uma
rentabilidade futura. Entendemos que deve haver uma consistência do negócio como um todo e
da aquisição específica, de modo que o fundamento indicado na aquisição possa ser
comprovado no negócio como um todo. Em ambos deve ser possível identificar que o motivo do
pagamento do ágio é a rentabilidade futura da participação adquirida.

b.2) O planejamento tributário
O que explica a associação dos grupos empresariais numa joint venture é a prestação de
serviços pela Fidelity Processadora aos bancos. O Grupo Fidelity se propôs a investir todos os
recursos operacionais (que já detinha) e financeiros necessários à empresa (79 milhões de
reais), a ceder aos bancos 49% de participação e a pagar aos bancos um bônus de cerca de 168
milhões de reais para realizarem os negócios. Para serem isentos de tributos para os bancos e
gerar o benefício fiscal de amortização do ágio, o pagamento do bônus e a cessão de
participação precisam ser feitos na forma de transferência patrimonial.

Então é preciso que os bancos constituam uma empresa e que o Grupo Fidelity invista
nessa empresa com o pagamento de ágio, de modo que os bancos recebam sua parte como
variação de participação societária.

A empresa a ser criada pelos bancos não pode ser a joint venture. Isso porque como os
recursos destinados aos sócios não são necessários à joint venture, para os bancos retirarem
seu bônus seria necessário, em seguida ao investimento realizado pelo Grupo Fidelity, haver
uma redução de capital. Como a participação das partes é quase paritária, o pagamento do
bônus demandaria um investimento de duas vezesa o seu valor.

O Grupo Fidelitv formou a Fidelity Processadora com a parte do acervo da Certegy Ltda
de interesse para a associação (ativos operacionais, contratos, pessoal, equipamentos, licenças,
software, etc) e 79 milhões de reais em notas promissórias de desenvolvimento. Essas notas
correspondem aos recursos financeiros estimados como necessários para a empresa se preparar
para prestar os serviços contratados.
Fl. 6295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Já o bônus de 168 milhões de reais (50 em dinheiro e 118 em notas promissórias de
migração e volume), é recurso a ser pago aos bancos. É pagamento de sócio para sócio, e não
para a joint venture.

As artes escolheram que os bancos criariam uma empresa de investimentos, a Celta
Holdings, e que o grupo Fidelity criaria a Miaplacidus, cujo patrimônio são os recursos a serem
transferidos aos bancos e as ações da joint venture.

O objetivo é o Grupo Fidelity entrar na Celta Holdings como sócio, entregando a ela
acervo que contém o bônus e a joint venture, e depois retirar-se da sociedade levando sua nova
participação na joint venture (51%), e deixando à Celta Holdings o bônus e a participação desta
na joint venture (49%).

Esse entrar e sair da Celta Holdings não chega a ser uma operação casa e separa, posto
que os grupos permanecem associados na Fidelity Processadora, e não se cogita de simulação
aqui. Visou a transferência de recursos para os bancos com isenção de tributos e a formação de
um ágio que permitisse o benefício fiscal de amortização. Implicou, na visão das partes,
contabilizar ágios para a Holdco One, empresa do grupo Fidelity, em dois momentos: na
aquisição de participação na Celta Holdings, quando entra; e na re-aquisição de participação
na Fidelity Processadora, quando sai. Ao final, o ágio contabilizado inclui o bônus de 168
milhões e também a participação de 49% transferidos aos sócios. Se reconhecida a incidência
da norma tributária do benefício, toda a transferência seria ágio, isenta para a Celta Holdings e
dedutível para a Fidelity Processadora após a incorporação.

Numa associação com participação paritária, imagina-se que o benefício fiscal de
amortização do ágio seria de 17% do valor investido (metade das alíquotas de IRPJ e CSLL que
compõem o benefício, porque as alíquotas incidiriam sobre a metade do investimento transferida
aos sócios). Entretanto, o entrar e sair da Celta Holdings permitiria alcançar um benefício de
34% do valor investido.
Mas a concessão do benefício fiscal exige fundamentar o pagamento do ágio com a
rentabilidade futura, que decorre da prestação de serviços pela joint venture aos bancos.

No momento da contratação de serviços, somente uma entre duas situações mutuamente
excludentes pode ocorrer: ou as empresas estão associadas ou não estão associadas.

É o investidor quem manda no investimento, não o investimento que manda no investidor.
Se a Fidelity Processadora adquirisse participação em empresa investidora e contratasse
serviços com empresa investida, a rentabilidade da participação adquirida poderia justificar o
pagamento do ágio pois a fonte da rentabilidade estaria na união da capacidade de contratar
serviços da investida (atributo que indiretamente pertence à investidora) com as atividades da
processadora. Mas querem o contrário. Querem contratar serviços com a investidora e se
associar à investida.

Se a contratação dos serviços com os bancos ocorresse após a associação das empresas,
o fundamento para o pagamento do ágio não seria a rentabilidade da participação adquirida.
Nessa situação, a atividade produtiva e a capacidade de gerar lucros estaria toda no ágio, na
empresa do Grupo Fidelity. Ainda que os sócios impusessem a participação na investida como
Fl. 6296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

condição dos negócios, a rentabilidade não decorreria da participação adquirida, mas da
contratação de sócios.

Por outro lado, se a Fidelity Processadora contratasse primeiro a prestação de serviços,
a fonte da lucratividade estaria toda no próprio ágio pago, pois a Fidelity é a empresa operativa
e os contratos já seriam dela, independente da associação.

Embora a saída do Grupo Fidelity da Celta Holdings implicasse a aquisição de
participação na Fidelity Processadora, é preciso considerar que seria uma reaquisição de 51%
das ações e cessão de 168 milhões de reais, quando o grupo detinha 100% das ações e dos
recursos. Visto o negócio como um todo, fica evidente que o Grupo Fidelity teria cedido
participação e recursos, e não adquirido atividade empresarial que justificasse o pagamento do
ágio. Não seria possível dizer que o pagamento do ágio foi motivado pela lucratividade da
participação adquirida.

Por esses motivos, entendemos as duas aquisições de participações acionárias como um
único negócio, o que a motivação do ágio a justificar o benefício fiscal deveria estar já na
primeira aquisição de participação acionária, na Celta Holdings, e não na segunda.
Aparentemente as partes também pensam assim, tendo em vista os contratos de prestação de
serviços que assinaram.

É preciso justificar a entrada do Grupo Fidelity na Celta Holdings e a transferência de
recursos. O que os bancos estão levando para o negócio é sua capacidade de contratar serviços.
Mas essa capacidade é dos bancos, intransferível. É necessário reificar essa capacidade,
transformá-la numa coisa passível de ser transferida para outra empresa. O que os bancos
optaram por fazer é contratar a prestação dos serviços, com uma empresa de sua propriedade,
de modo a atribuir a essa empresa detentora dos contratos o valor da capacidade desejada
pelos novos sócios.

Como os bancos não têm uma empresa prestadora de serviços, ou desejam criar uma
nova empresa, criaram a Celta Processadora, investida da Celta Holdings.

Os bancos e a CBSS, controlada dos bancos, contratarão a prestação de serviços com a
Celta Processadora. As partes decidiram que primeiro seriam assinados os contratos de
prestação de serviços, estabelecendo que as assinaturas desses contratos são pré-condição para
a associação (Contrato de Investimento, item 1.2.3 (i)).

Como se verá a seguir, esses contratos de prestação de serviços são nulos porque
simulados por interposição fictícia de pessoa. Também são nulos porque o motivo determinante
é ilícito.

b.3) A simulação dos contratos de serviços
O Contrato de Termos Comuns, de 24/03/2006, define como "partes" de um lado os
Clientes (Bradesco, ABN e CBSS) e de outro lado a Celta Processadora (chamada no contrato
de Processadora). Mas define também "de outro lado ainda" a FBS e a Certegy Ltda (chamada
de CEY Brasil). Embora não diga que a FBS e a Certegy Ltda são partes no contrato, sua
leitura permite identificar claramente que todas as cláusulas relativas às obrigações da
Fl. 6297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

contratada são direcionadas para a Certegy Ltda, empresa do Grupo Fidelity que naquele
momento era a empresa operativa, o que também a torna parte do contrato.

Em 03/04/2006 a Certegy Ltda promoveu sua 43° alteração de contrato social, com
versão parcial de seu patrimônio para a Fidelity Processadora. O patrimônio vertido consiste
nas atividades operacionais da Certegy Ltda, como sistemas, funcionários, as Notas
Promissórias de Desenvolvimento, equivalentes ao capital necessário para preparar a empresa
para a prestação de serviços para os novos sócios.

Entendemos que os contratos de serviços foram assinados com a Certegy Ltda, e que
foram passados para a Fidelity Processadora juntamente com os ativos operacionais.

O Contrato de Termos Comuns traz em seus considerandos que a "CEY Brasil (ou uma
de suas afiliadas) detém a maioria do capital votante da" Celta Processadora. Mas isso só
acontecerá mais tarde, depois da assinatura do Contrato de Investimento de 27/03/2006, do qual
a assinatura dos contratos de serviços é pré-condição (cláusula 1.2.3, item i). Com a
incorporação da Miaplacidus pela Celta Holdings em 18/04/2006 é que o Grupo Fidelity
passará a ser controlador indireto da Celta Processadora. No momento da assinatura dos
contratos de serviços, a CEY Brasil é controladora da Fidelity Processadca e não a Celta
Processadora.

O Contrato de Termos Comuns traz em seus considerandos que os Clientes desejam
receber da Processadora específicos e determinados serviços e produtos. Entretanto, são
serviços que somente a Certegy Ltda tem condições de prestar e produtos que pertencem ao
Grupo Fidelity.

O mesmo considerando dispõe que "a CEY Brasil declara que tem toda a capacidade
técnica e operacional, além da experiência necessária para fazer com que a Processadora
preste, execute e administre tais serviços...".

No item 2.4.1 do Contrato de Termos Comuns, a Processadora e os Clientes concordam
que qualquer alteração no contrato somente poderá ser feito com acordo expresso da CEY
Brasil e da FBS. Ora, se elas têm o poder de impedir uma alteração contratual, elas só podem
ser partes do contrato.

Na "Cláusula VII - Obrigações Técnicas da CEY Brasil até a Completa Migração", do
contrato de termos comuns, o item 7.1 diz que a CEY Brasil obriga-se a tomar as medidas
necessárias e a fazer com que a Celta Processadora realize todas as atividades e investimentos
necessários para o negócio.

Ou seja, a CEY Brasil, não é mera declarante de que prestará auxílio à contratada. Ela
se obriga a fazer com que a Celta Processadora cumpra as cláusulas do contrato. Isso é o
mesmo que se obrigar às cláusulas do contrato, tendo em vista a incapacidade operacional da
Celta Processadora. Obriga-se também aos investimentos da Celta Processadora. Mas os
investimentos necessários ao negócio são os 79 milhões de reais das notas de desenvolvimento,
de propriedade da Certegy Ltda e depois repassadas à Fidelity Processadora.

Fl. 6298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A CEY Brasil também se obriga, no mesmo item 7.1, a fazer com que sejam supridas
todas as deficiências ou sejam realizados os ajustes apontados no relatório de auditoria técnica
realizada pela KPMG. Conforme resposta do contribuinte ao Termo n° 0005, a auditoria foi
realizada em sistemas do Grupo Fidelity e as deficiências e ajustes necessários referem-se a
esses sistemas, com os quais a Celta Processadora nada tem a ver.

No item 7.2, a CEY Brasil garante que na migração de cada um dos clientes, a
Processadora terá condições técnicas e tecnológicas para atender aos requerimentos do
negócio. Ou seja, a CEY Brasil obriga-se a fazer com que o contrato seja efetivamente atendido.
É ela quem se responsabiliza pela execução do contrato.

O item 11.5 do contrato de termos comuns prevê a "assistência em caso de retirada de
CEY Brasil do quadro societário da Processadora". Ora, a CEY Brasil era sócia indireta da
Fidelity Processadora, e não da Celta Processadora.

No Acordo de Acionistas Celta Holdings, no item "(J)" dos considerandos, as partes
declaram que em 27/03/2006 a FBS e a CEY Brasil aditaram e consolidaram o Contrato de
Licença. O contrato de termos comuns é de 24/03/2006, três dias antes.

No item 4.2.2. do contrato de termos comuns, à página 21 do contrato, a Celta
Processadora declara que possui licença gratuita para utilizar os Sistemas da FBS, inclusive
os respectivos códigos-objeto e códigos-fonte, incluindo toda a documentação técnica para
prestar os serviços aos Clientes. Lê-se à página 7 que "Sistemas da FBS" significa o Sistema
denominado Base 2000 (B2K), de propriedade da FBS, licenciado à Processadora, mediante
Contrato de Licença.

Lê-se à página 3 que "Contrato de Licença" significa o contrato de Licença de software
alterado e Consolidado (Amended and Restaded Software License Agreement), firmado em
27/03/2006 pela FBS e pela CEY Brasil, que rege os termos e condições aplicáveis ao
licenciamento dos Sistemas da FBS e dos Sistemas Customizados.

Da leitura destes parágrafos, concluímos que a licença a que se refere o item 4.2.2. é
justamente o contrato Amended and Restated Software License Agreement, já apresentado à
fiscalização da DRF/Jundiaí em diligências anteriores. Ou seja, quem detém a licença não é a
Celta Processadora, mas a CEY Brasil, evidenciando mais uma vez que a real contratada é
esta, e indiretamente o Grupo Fidelity.

A resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal n° 0005 confirma a
interpretação da fiscalização.

Fica claro que as obrigações contratuais são obrigações assumidas pelo Grupo Fidelity,
através de sua empresa Certegy Ltda (chamada CEY Brasil), que no momento era sua empresa
operativa. A Fidelity Processadora recebeu o acervo produtivo da Certegy Ltda, na qualidade
de sucessora por cisão. Quando a Certegy Ltda se obriga a fazer, está na verdade declarando
que é parte no contrato, evidentemente como contratada.

Fl. 6299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Quando o Contrato se refere a "Processadora", não está se referindo à Celta
Processadora, mas está na verdade se referindo a Certegy Ltda, que repassará o contrato para
a Fidelity Processadora.

A empresa criada, a Celta Processadora, não tem atividade alguma. Na verdade, por
expressa disposição contratual está proibida de ter funcionários, de ter contratos, de produzir,
enfim, de ter qualquer atividade (Contrato de Investimento, 2.2 (vii) Inexistência de Atividades).
A Celta Processadora foi criada pelo Bradesco, era de propriedade dos bancos, seus diretores
eram diretores dos bancos e abriram mão de receber honorários pagos pela Celta. A Celta
Processadora era empresa de investimento e somente passou a ter por objeto o processamento
de cartões em 23/03/2006, tendo assinado o contrato de prestação de serviços em 27/03/2006
(cf. contrato social e alterações). As cláusulas do Contrato de Termos Comuns possuem
especificações que a Celta Processadora não tem condições de atender, estando claramente
direcionadas para a Certegy Ltda.

Além desses, são indícios de simulação:

- a Celta Processadora tem por patrimônio apenas R$871,00 em dinheiro, insuficientes, salvo
melhor juízo, para pagar um jantar de confraternização entre as pessoas que assinaram os
contratos. Ainda assim, foi contratada em negócios com faturamento previsto de seis bilhões de
reais em dez anos (resposta de contribuinte diligenciado anteriormente);

- consta dos considerandos dos três contratos individuais que a Celta Processadora declara ter
a capacidade técnica e operacional, além da experiência necessária para prestar, executar e
administrar os serviços. Trata-se de evidente falsidade, já que é condição do contrato de
investimento que a Celta Processadora não tenha tido qualquer atividade anterior;

- no item 1.4.1 do contrato com a CBSS, embora seja a Celta Processadora a contratada, o
software será desenvolvido pela FBS e será de propriedade exclusiva desta;

- o relacionamento entre a Certegy Ltda (ou Grupo Fidelity) e a Celta Processadora não é de
cooperação técnica entre empresas. Não existe uma previsão de quais serviços seriam prestados
pela Certegy Ltda à Celta Processadora, nem preços contratados entre Certegy e Celta
Processadora. Existe só o contrato de investimento, que no item 6.4 prevê a imediata extinção
da Celta por incorporação;

- constata-se que nos três contratos individuais de prestação de serviços a especificação de
preços é feita em folhas de título "Certegy Ltda" (item 3.2 deste Termo), indicando ser esta a
empresa que definiu as especificações contratuais por parte da prestadora de serviços. Ou seja,
quem defendeu os interesses do prestador de serviços, e o mais importante deles (o preço) não foi a
empresa contratada;

- nos considerandos do contrato de investimento, item III, tem-se que a prestação de serviços
através da Celta está de acordo com os objetivos estratégicos da Controladora CEY,
evidenciando que quem prestará os serviços será a Certegy Ltda e não a Celta. O item IV diz
que as partes decidiram combinar as atividades da Celta com as da CEY Brasil. Mas a Celta
não tem nenhuma atividade, por expressa exigência contratual (cláusula 2.2, item vii,
Inexistência de Atividades).
Fl. 6300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A toda evidência, os bancos desejam contratar a Certegy Ltda. É esta que detém
capacidade de prestar serviços. Uma capacidade que exige pessoas treinadas, equipamentos,
know how anterior de qualidade já comprovada, softwares já desenvolvidos e testados (sistema
B2K). Enfim, capacidade que exige anos de experiência acumulada.

O Grupo Fidelity (através da Holdco One) permaneceu como investidor da Celta
Holdings por dois anos. Na verdade esse tempo é irrelevante. As ações da Celta Holdings de
propriedade dos bancos eram preferenciais Classe A, e rendiam dividendos 43% superiores às
ações ordinárias e preferenciais Classe B de propriedade da Holdco One (item 2.2 do Acordo de
Acionistas, AGE de 12/04/2006 e Estatuto, todos da Celta Holdings).

O Estatuto da Celta Holdings previa que as ações pertencentes a Holdco One poderiam
ser resgatadas no prazo de um ano, prazo previsto para a primeira migração.

O Acordo de Acionistas da Celta Holdings previa que os dividendos recebidos da
Fidelity Processadora, seriam aplicados nos bancos Bradesco e ABN, na proporção das
respectivas participações (item 13.1). Previa que todos os investimentos e gastos necessários à
Fidelity Processadora seriam feitos pelo Grupo Fidelity (item 6.5), e todos os investimentos e
gastos necessários à Celta Holdings seriam feitos pelos bancos (item 13.1).

O Acordo de Acionistas Contingente, a vigorar para a Celta Holdings após a saída do
Grupo Fidelity, dispõe que a Celta Holdings é empresa de propósito específico especialmente
criada para unir os interesses do Bradesco e do ABN nos investimentos na Fidelity
Processadora (Anexo III, (B) -Considerando que (i)...).

Pelo acordo, o Grupo Fidelity somente permaneceria na Celta Holdings na fase de
investimentos do negócio. Nessa fase, os ganhos da Fidelity Processadora viriam dos contratos
anteriores do Grupo Fidelity, que estava obrigada aos investimentos programados. A
distribuição de dividendos estava condicionada a certa disponibilidade de caixa ("Condição de
Distribuição", Anexo I, item 2, do Acordo de Acionistas). Eventual recurso disponível até
determinado limite seria reinvestido na própria Fidelity Processadora. O Grupo Fidelity se
retiraria da Celta Holdings quando a Fidelity Processadora começasse a dar os lucros
esperados dos contratos de prestação de serviços assinados. O acordo de acionistas da Celta
Holdings já previa o acordo de acionistas da Fidelity Processadora a ser assinado
imediatamente após a saída da Holdco One.

O acordo de acionistas da Celta Holdings, com restrições à retirada de dividendos,
funcionou como garantia de que o Grupo Fidelity (Holdco One) se retiraria da holding
(conforme item 2.5 Acordo de Acionistas Celta Holdings, deste termo). O Acordo de Acionistas
Contingente já indicava essa retirada, inclusive dispondo que a holding é empresa de propósito
específico criada com a finalidade de administrar os interesses dos bancos na processadora.

É o que realemente aconteceu: o Grupo Fidelity (Holdco One) retirou-se da Celta
Holdings após completada a primeira migração, dos cartões do ABN. Existe até um lapso no
Contrato de Termos Comuns, onde se diz que a Certegy Ltda detém a maioria do capital votante
da Celta Processadora. O Acordo de Acionistas também previa a incorporação da Celta
Processadora pela Fidelity Processadora, e a manutenção do nome desta última.
Fl. 6301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Embora associados na Celta Holdings, os grupos se comportaram como se associados
diretamente na Fidelity Processadora.

Quando se contrata os serviços de alguém, o contratado não precisa ter todas as
habilidades necessárias para a execução do contrato, posto que ele pode se socorrer de outrem.

Mas alguma habilidade e atividade o contratado tem que ter.

Veja-se por exemplo uma situação de pai e filho. Alguém quer contratar os serviços de
um encanador, sabe que o pai é encanador, não tem seu telefone, mas tem o telefone do filho.
Contrata o serviço com o filho, sabendo que quem executará o serviço será o pai. O filho
funcionou como interposta pessoa. A interposição ocorre quando num negócio uma das partes
não pode ou não quer aparecer (o interponente) e coloca alguém em seu lugar (o interposto). O
interposto substitui o interponente. No exemplo, o filho (interposto) substitui o pai
(interponente). Mas neste exemplo trata-se de interposição real, pois o filho desempenhou um
importante papel mercadológico, de elo entre cliente e prestador de serviço.

O caso dos autos é diferente.

O problema é que os bancos, que também controlam a CBSS, são os controladores da
Celta Processadora. Os diretores da Celta Processadora eram diretores dos bancos e
remunerados por eles. Ainda que se visse na própria assinatura dos contratos um trabalho
realizado, os diretores estariam defendendo os interesses dos contratantes, e não da contratada.

Nestes contratos de serviços o contratante é o interponente, e o contratado é o
interposto. Retirado o véu do número do CNPJ, não existindo qualquer atividade nem
capacidade do interposto, resta que os contratantes contrataram a si mesmos. Nessa
construção artificial, o ato praticado contraria o conceito de contratação de serviços, pois não
há contratação de terceiros.

Entretanto, as partes sempre se comportaram como se o verdadeiro contratado fosse a
Certegy Ltda, empresa operativa do Grupo Fidelity participante dos contratos e garantidora e
obrigada ao cumprimento das obrigações contratadas, sucedida pela Fidelity Processadora. As
relações entre os participantes são regradas por esses contratos, válidos entre as partes, de
onde se conclui que o verdadeiro negócio são contratos dos bancos e CBSS com a Certegy Ltda,
que os transferiu por cisão para a Fidelity Processadora.

O Grupo Fidelity recebeu R$444, 21 (51% de R$871,00) de patrimônio da Celta
Processadora e deixou para a Celta Holdings patrimônio contabilizado de 211 milhões de reais.
Não se pode dizer que existe uma continuidade das atividades da Celta Processadora pela
Fidelity Processadora se aquela não tinha atividade alguma.

Por expressa disposição contratual (Contrato de Investimento, item 1.2.3 (i)), a
contratação dos serviços é pré-condição para a associação. A lógica parece ser garantir que o
Grupo Fidelity, ao entregar participação em sua empresa, esteja pagando por um negócio já
consumado anteriormente.

Fl. 6302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Os contratos de prestação de serviços são desnecessários para as transferências
patrimoniais, e sua simulação não prejudica a isenção dessas transferências.

Entretanto, impede que o fundamento do ágio na aquisição de participação acionária
seja a rentabilidade futura.

b.4) Motivo determinante ilícito
A inexistência de atividade empresarial da Celta Processadora, seu patrimônio
inexpressivo e o artificialismo de sua contratação, com o claro objetivo de obter o benefício
fiscal de amortização do ágio, implica nulidade dos contratos de prestação de serviços, com
fundamento no artigo 166, inciso III do Código Civil, que dispõe: é nulo o negócio jurídico
quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.

Segundo Marcos Bernardes de Mello (Teoria do Fato Jurídico, Plano de Validade, pág.
91, Ed Saraiva, 2004), "é possível estabelecer o conceito de motivo ilícito como todo aquele que
não só contraria direito cogente, como também os preceitos da moral (= boa-fé, ordem pública
e bons costumes). Não importa, aqui, se o objeto do negócio jurídico é válido e se ele atende aos
demais pressupostos de validade, mas, sim, se o escopo que conduziu os figurantes a realizá-lo é
contrário à norma imperativa, à boa-fé, à ordem pública, aos bons costumes, ou exceda os
limites impostos por sua finalidade econômica ou social".

A amortização do ágio com base em rentabilidade futura é um benefício fiscal.

Sem a lei, não existiria o ativo diferido. Com a lei existe ativo diferido e sua amortização
é dedutível. Trata-se de concessão do Estado. Deixar de receber é o mesmo que dar. A própria
legislação do Imposto de Renda o reconhece quando trata de distribuição disfarçada de lucros.
Quando o Estado permite deduzir da apuração do imposto uma despesas fictícia, deixa de
receber o tributo que lhe é devido. O restante da sociedade é cobrado para suprir o Estado com
os recursos de que ele abriu mão. Trata-se de transferência de recurso público para
particulares.

No caso, o benefício é de cerca de 72 milhões de reais, considerando as promissórias.

A contratação dos serviços com a Certegy Ltda sem a interposição da Celta
Processadora implicaria o não atendimento das condições para concessão do benefício. A
interposição da Celta Processadora apenas formalmente atende a essas condições. Entretanto, é
uma construção totalmente artificial, com empresa veículo de patrimônio de apenas R$871,00 e
nenhuma atividade produtiva.

Visivelmente, essa interposição existe apenas para justificar que a Celta Holdings
detinha alguma coisa de valor a justificar o ágio.

Sem a Celta Processadora, o Estado não perde 72 milhões. Com a Celta Processadora, o
Estado perde 72 milhões.

Entendemos que é imoral e contrário à boa-fé retirar 72 milhões de reais do Estado e da
sociedade com a mera assinatura, por empresa veículo, de alguns papéis em que não há
nenhuma função ou significado econômico por parte dessa empresa.
Fl. 6303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Quem entende que não é imoral, basta se colocar no lugar do Estado para perceber que
é. Se o prejuízo de 72 milhões fosse do contribuinte, não temos dúvida de que ele iria à justiça
pleitear a nulidade dessa interposição.

O artigo 170 do Código Civil permite considerar que os contratos de prestação de
serviços efetivamente realizados foram entre os clientes (Bradesco, CBSS e Amro) e a Certegy
Ltda, que também é parte nos contratos. Como foram realizados antes da associação, o
pagamento do ágio não tem fundamento em rentabilidade futura de participação adquirida.

b.5) Análise do negócio como um todo
O contribuinte registra dois ágios diferentes, um na aquisição de participação na Celta
Holdings, e outro na aquisição de participação na Fidelity Processadora.

A associação com a Celta Holdings não trouxe nenhum benefício para o negócio que o
Grupo Fidelity não detinha antes da associação. Não existe atividade produtiva da Celta
Holdings ou Celta Processada, nem ativos que viessem beneficiar a Fidelity Processadora.

Entendemos as duas aquisições de participações acionárias como um único negócio, e
que a motivação do ágio a justificar o benefício fiscal deveria estar já na primeira aquisição de
participação acionária, na Celta Holdings, e não na segunda. Aparentemente, as próprias
partes entenderam ser necessário justificar a aquisição da Celta Holdings, única explicação
visível para a contratação da interposta Celta Processadora.

Entendemos que o fundamento do pagamento do ágio não é a rentabilidade futura da
participação societária adquirida, posto que a rentabilidade aqui reside no próprio ágio, e
decorre das atividades empresariais do grupo que paga o ágio e do contrato de prestação de
serviços anterior à aquisição da participação acionária, contrato esse realizado entre a Certegy
Ltda (depois sucedida por Fidelity Processadora) e os bancos, que são terceiros nessa relação.
O fundamento do ágio é o pagamento de bônus e cessão de participação societária pela
assinatura de Contratos de Serviços.
Por outro lado, entendemos que o fundamento do ágio não deve ser buscado na re-
aquisição das ações da Fidelity Processadora porque o Grupo Fidelity já era dono de 100% das
ações. O Grupo Fidelity investiu sozinho 79 milhões na empresa, transferiu aos bancos 50
milhões de reais em dinheiro, 118 milhões em notas promissórias (que consideramos simulação)
e 49% das ações da Fidelity Processadora. Ao final, o Grupo Fidelity permaneceu com 51% das
ações que já lhe pertenciam e com menos 168 milhões de reais.

Visto o negócio como um todo, o Grupo Fidelity não adquiriu participação em atividade
produtiva; o Grupo Fidelity cedeu participação em atividade produtiva e recursos financeiros.

c) Não existe ágio a ser amortizado
O ágio contabilizado pelo contribuinte decorre de aquisição de ações da Fidelity
Processadora pela Holdco One. Esta recebeu as ações da Fidelity Processadora em devolução
de participação acionária extinta da Celta Holdings. A Holdco One detinha 51% das ações da
Celta Holdings, que foram resgatadas, e recebeu 51% das ações da Fidelity Processadora
pertencentes a Celta Holdings.

Fl. 6304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

As ações da Fidelity Processadora foram baixadas pela Celta Holdings pelo valor
contábil, igual ao valor patrimonial das ações. A Celta Holdings reduziu seu patrimônio líquido
pelo valor contábil das ações da Fidelity Processadora que entregou a Holdco One.

A Holdco One registrou como investimento as ações recebidas pelo valor patrimonial
(igual ao valor contábil registrado pela Celta Holdings) e registrou como ágio a diferença entre
o valor do antigo investimento (investimento mais ágio) na Celta Holdings e o valor patrimonial
das ações recebidas. Considerou como custo de aquisição das ações da Fidelity Processadora o
valor do investimento que detinha na Celta Holdings (investimento mais ágio).

A Holdco One procedeu contabilmente como se tivesse feito uma permuta de 51% das
ações da Celta Holdings entregues por 51% das ações da Fidelity Processadora recebidas.

O resgate das ações estava previsto desde sua emissão, pela Assembléia Geral
Extraordinária de 12/04/2006 da Celta Holdings. A AGE previa o resgate "nos termos do Art.
44, parágrafo 6° da Lei n° 6.404/76, conforme alterada, mediante a entrega, nos termos do
artigo 22 da lei n° 9.249/95, em dação em pagamento, de ações detidas pela Companhia em sua
controlada CELTA PROCESSADORA E SERVIÇOS S.A....".

Dispõe o §1° do artigo 44 que:
(...)
As partes fazem constar da ata da AGE e do estatuto da companhia que o negócio
jurídico se fará de acordo com a lei tributária (direito de sobreposição), reconhecem que será
uma dação de ações em pagamento, e tratam o negócio como permuta.

O artigo 22 da lei n° 9.249/95, que incide independentemente de disposição contratual,
não trata do negócio jurídico de devolução de capital. O artigo trata de um outro negócio
jurídico que é a dação de bens em pagamento da devolução de capital. O artigo não derrogou o
Código Civil e a Lei das Sociedades Anônimas nas partes que tratam da devolução de capital, e
também não deu à entrega de bens em devolução de capital tratamento tributário semelhante ao
de permuta.

Dispõe o artigo 22 da Lei n° 9.249/95:
(...)

A questão está na interpretação do §2° do artigo, no caso em que os bens entregues a
título de devolução de participação são avaliados pelo valor contábil.

Para nós, o dispositivo é claro: a expressão valor contábil da participação, "conforme
avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital" refere-se ao valor que a investida
atribuiu, por determinação legal, à participação extinta, e que é o valor da redução do
patrimônio líquido promovida em virtude da extinção da participação. O investidor recebe o
bem pelo valor com que a investida reduziu o patrimônio líquido. É o tratamento compatível
com a dação de bem em pagamento da devolução de capital. O próprio caput do artigo
confirma: trata de bens entregues a título de devolução de participação no capital.

Entretanto, o contribuinte procedeu contabilmente como se a expressão "conforme
avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital" se referisse ao procedimento
Fl. 6305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

adotado pela investida. Se a nvestida avaliou o bem ao valor contábil registrado na
contabilidade dela (investida), o investidor receberá o bem também pelo valor contábil da
participação, porém o valor registrado na contabilidade dele (investidor). Este tratamento é
compatível com o negócio jurídico de permuta e só seria possível se a lei dispusesse: "serão
registrados pelo valor contábil da participação escriturado pelo titular, sócio ou
acionista".

Causa estranheza interpretar que numa extinção de empresa existe permuta entre os
acionistas e a empresa, de ações e bens do ativo.

Também é estranho tratar a entrega de bens a valor de mercado como reavaliação de
ativos, tributando a empresa que devolve capital e eventualmente atribuindo ao investidor um
custo de aquisição inferior ao investimento antigo, e por outro lado isentar tanto a empresa e
como o investidor quando o bem é entregue a valor contábil. Quem entregaria bens a valor de
mercado?

Não existe um negócio jurídico chamado "devolução de capital em bens". Juridicamente,
a palavra "devolver" significa restituir direito. Quem devolve participação no capital é a
empresa que extingue as ações, e não o investidor que entrega as ações para a empresa.

A devolução de participação no capital ocorre em diversas situações, como por exemplo
a extinção/liquidação de empresa, a retirada de sócio/acionista, o resgate de ações, o reembolso
de ações, a amortização de ações, o exercício de direito de retirada de acionista. Todas as
situações de devolução de capital são disciplinadas pelo Código Civil (por exemplo artigos
1031, 1103, 1117, 1120) e/ou pela Lei das Sociedades Anônimas (por exemplo artigos 44, 45 c/c
137, 206 e seguintes). Em todas essas situações a lei civil ou societária determina que a empresa
que devolve participação no capital proceda à avaliação das quotas ou ações extintas. Quotas e
ações são títulos representativos do direito de participação do sócio ou acionista no Patrimônio
Líquido da empresa. O valor atribuído pela empresa que devolve participação às quotas ou
ações extintas é o valor pelo qual ela reduzirá o Patrimônio Líquido. Em se tratando de
sociedades anônimas, o artigo 170 da Lei das SA estabelece critérios de avaliação possíveis.

Em todos os casos, sociedade anônima ou não, as leis tratam de valor da participação e
não de valor do negócio (preço). E, em princípio, a devolução deve ser realizada em dinheiro.

A lei tributária trata de formas diferentes o procedimento do investidor quando da
liquidação de investimento, conforme o investidor seja pessoa física ou jurídica. Na pessoa
física o ganho de capital ocorre na alienação de investimento (artigo 117 do RIR/99). Como na
liquidação de investimento não ocorre alienação, eventual ganho terá tratamento de acréscimo
patrimonial (artigo 55, inciso XIII do RIR/99). Já na pessoa jurídica, o ganho de capital ocorre
tanto na alienação quanto na liquidação ou extinção do investimento (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 31; artigo 418 do RIR/99).

A devolução de participação societária não é negócio jurídico de compra e venda, nem
existe alienação das ações do investidor para a empresa investida. É um negócio jurídico
específico, de extinção de participação societária, que implica redução (ou liquidação total) do
patrimônio líquido, com atribuição do patrimônio liquidado ao sócio. Na devolução, as partes
não têm livre arbítrio para estabelecer preço. Por outro lado, claro que as partes podem
Fl. 6306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

concordar com o pagamento ao sócio que se retira de um valor qualquer, não relacionado com
o valor contábil ou econômico da participação extinta. Mas nesse caso não se trata mais de
devolução de participação, e sim de negócio jurídico de compra e venda de ações para
manutenção em tesouraria (possibilidade de negociar as próprias ações admitida pela lei das
SA) com fins de posterior extinção da participação societária.

Da mesma forma, embora na entrega de bens a título de devolução de participação
exista a entrega de bens e a extinção de participação, não se trata de operação de permuta. A
permuta é negócio jurídico onde existem duas alienações de bens, dados por cada parte e
recebidos pela outra parte, e onde não existe preço. Na devolução de participação não existe
alienação da participação, e a lei exige que se avalie a participação, que passa a ser o valor do
negócio. A entrega de bens a título de devolução de participação em capital social visa honrar
essa obrigação da empresa para com o sócio que se retira.

Claro que as partes podem concordar em permutar bens da empresa pelas ações do
sócio que se retira. Mas, nesse caso, trata-se de negócio jurídico de permuta para manutenção
de ações em tesouraria com fins de posterior extinção da participação.

A lei tributária (o citado artigo 22) não trata da avaliação da participação devolvida,
nem derrogou os dispositivos legais que tratam do assunto. Na verdade, nem mesmo trata do
negócio jurídico de devolução de participação no capital. Como se percebe lendo o caput do
artigo, trata de "bens e direitos do ativo da pessoa jurídica entregues a titular ou a sócio ou
acionista a título de devolução de sua participação no capital social...". A lei tributária trata de
um outro negócio jurídico, que é a dação de bens em pagamento da devolução de participação
no capital.

Dispõe o Código Civil em seu artigo 356 que "O credor pode consentir em receber
prestação diversa da que lhe é devida". Já o artigo 357 dispõe que "Determinado o preço da
coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato
de compra e venda".

Seja o exemplo de alguém que comprou um carro por $100 e o vendeu por $80 para ser
pago em uma semana, incorrendo numa perda de $20 no negócio de venda. No dia do
pagamento o comprador não tem dinheiro e oferece uma moto.

Se atribuírem à moto o valor de $50, a obrigação assumirá o valor de $50, e o vendedor
terá perdido mais $30 no negócio jurídico de dação de bem em pagamento. Se não atribuírem
valor à moto, é a moto que terá sido alienada por $80.

Ainda que fosse possível entender como uma troca da moto com o carro, seria uma troca
com preço de $80, estipulado no negócio de venda anterior, nunca uma permuta entre a moto e
o carro. O negócio jamais terá o valor de $100. O fato de o preço de compra do carro ser pago
com a moto dada em pagamento não anula o negócio jurídico de compra e venda do carro
anteriormente realizado, nem o transforma em permuta.

Vê-se no artigo 356 que a dação de bem em pagamento pressupõe a existência de uma
obrigação anterior. Portanto existem dois negócios jurídicos distintos: um negócio anterior que
deu origem à obrigação, e um negócio de dação de bem em pagamento para liquidar aquela
Fl. 6307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

obrigação. No caso da devolução de participação no capital, a obrigação é o valor dessa
participação conforme avaliado pela empresa que devolve a participação, em obediência à lei, e
que em princípio é o valor do patrimônio líquido que as ações extintas representam. Não se
trata de troca, porque é extinção de empresa, mas se visto como troca, seria uma troca com
preço, nunca uma permuta, pois a lei civil (não a tributária) determina que seja avaliada a
obrigação. A empresa não tem qualquer obrigação ou compromisso com o valor registrado pelo
investidor na sua (dele) contabilidade, que é um custo de aquisição arcado pelo investidor.

Vê-se no artigo 357 que quando as partes atribuem preço ao bem entregue é como se
esse bem estivesse sendo vendido e, portanto a obrigação assume o valor do bem. Daí se
depreende que se as partes não atribuem valor ao bem entregue, é o bem entregue que assume o
valor da obrigação a ser extinta, valor esse que, como vimos, a lei determina seja apurado pela
empresa que devolve capital.

O artigo 22 permite avaliar o bem entregue a valor de mercado ou contábil. Quando o
bem entregue é avaliado ao valor de mercado, fica claro que esse é o preço do bem, que não se
trata de permuta e sim dação de bem em pagamento, e esse é o valor da devolução, conforme
artigo 357 do Código Civil. Não há incidência do artigo 418 do RIR/99 porque o §4° do mesmo
artigo 22 isentou eventual ganho de capital na liquidação do investimento. O raciocínio é que o
bem foi reavaliado na investida, que pagou o imposto incidente, e o valor distribuído
correspondente a essa reavaliação é isento.

Por outro lado, avaliar a valor contábil não é sinônimo de não avaliar; também é valor
de alienação e, portanto é o preço do bem dado em pagamento.

Entretanto, nos parece que a lei assume que, quando a entrega se dá ao valor contábil, a
empresa que devolve capital não atribuiu valor ao bem. Portanto, a empresa entrega bens no
valor atribuído à obrigação. Mas, o valor da obrigação é o valor da redução no patrimônio
líquido promovida pela empresa que devolve capital. O que dá na mesma, pois acaba sendo o
valor dos bens entregues. Porém aqui existe incidência do artigo 418 do RIR/99 porque o artigo
22 não isentou o ganho de capital do investidor na liquidação do investimento quando a
investida efetua o pagamento com dação de bem avaliado a valor contábil, nem derrogou o
artigo 31 do Decreto-Lei n° 1.598/77 na parte que se refere à liquidação de investimento.
Eventual ganho ou perda de capital ocorre por parte do investidor na liquidação do
investimento, e não na alienação do bem pela investida.

Ainda que fosse possível entender que existe uma troca entre os bens entregues a título
de devolução de capital e o investimento do sócio que se retira, a avaliação da participação é
obrigatória, por expressa determinação legal. Portanto, seria uma troca com preço, jamais uma
permuta. O preço seria o valor contábil da participação atribuído pela empresa que devolve
capital, que é o valor da redução do patrimônio líquido. De novo daria na mesma.

O direito tributário é direito de sobreposição e não altera a natureza dos atos jurídicos
praticados pelo contribuinte.

Claro que para fins tributários a lei pode dar à dação de bens em pagamento de
devolução de capital o tratamento de permuta. Quem pode é a lei, não o intérprete da lei. E
desde que o faça claramente. Como faz o artigo 65 da Lei 8.383/91, que trata da dação de
Fl. 6308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

títulos públicos em pagamento da aquisição de participação em empresa nos leilões do
Programa Nacional de Desestatização.

O artigo inicia com a expressão "Terá tratamento de permuta..." e finaliza descrevendo o
procedimento, evidenciando que para fins tributários será considerado um negócio jurídico
diferente do realizado.

Essa lei, que é de 30 de dezembro de 1991, foi precedida pela Instrução Normativa n°
92/91, do Diretor do Departamento da Receita Federal, de 22 de outubro de 1991, publicada à
página 23303 do Diário Oficial da União de 23 de outubro de 1991, que contém texto idêntico
ao da Lei. Parece claro que, se o Poder Executivo propôs uma lei tributária com o mesmo texto
da sua própria interpretação administrativa, é porque o ato administrativo não tinha
embasamento legal.

O §2° do artigo 22 não diz claramente que o tratamento é de permuta. O parágrafo não
dispõe que os bens recebidos serão registrados pelo valor contábil da participação escriturado
na contabilidade do titular, sócio ou acionista. Se existe ambigüidade no texto do §2° e se é de
interpretação da lei que se trata, esta deve ser feita de acordo com o Código Civil e Lei das
Sociedades Anônimas.

Não é possível entender que essa lei deu tratamento de permuta à entrega de bens em
devolução de capital porque esse tratamento é incompatível com o negócio jurídico realizado.
Interpretar a norma em desacordo com o ordenamento jurídico implica dar ao negócio jurídico
um tratamento tributário ilegal.

O caput do artigo 22 refere-se a bens entregues "a título de" devolução de capital. A expressão
"a título de" tem basicamente dois significados: a) "na qualidade de", e nesse caso está se
falando de verdadeira devolução de capital, e b) "com o pretexto de", e nesse caso está se
falando de uma razão aparente, que não é o motivo verdadeiro. Entendemos que ao usar a
expressão "a título de" o legislador determinou que essa norma seja aplicada a qualquer
operação em que a empresa extingue participação de sócio e entrega ao investidor ativos
equivalentes à redução do patrimônio líquido. Portanto, a lei não deu à dação de bens em
pagamento o tratamento de permuta. É o contrário. A lei reconheceu que a entrega de bem a
título de devolução de participação é uma dação de bens em pagamento, e deu esse tratamento
também para a permuta e para a troca com preço em que ocorre a extinção de participação
societária.

É importante salientar que no caso dos autos a devolução de participação não ocorreu
em incorporação de empresa, e qualquer comparação é incabível, pois não se trata de sub-
rogação de bens.

O tratamento de dação de bem em pagamento para o investidor pessoa jurídica previsto
no §2° do artigo 22, é compatível com o tratamento previsto no §3° para o investidor pessoa
física. O parágrafo 3° trata de negócio entre pessoa jurídica (que devolve o capital) e pessoa
física (que é investidor). Das duas partes, a única que tem contabilidade é a pessoa jurídica.
Portanto, quando a lei dispõe que os bens serão recebidos pelo valor contábil, conforme
avaliado pela pessoa jurídica, está se referindo ao valor contábil pelo qual a pessoa jurídica
escriturou o bem entregue, que é o valor da redução do seu patrimônio líquido.
Fl. 6309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Ainda que fosse possível enxergar no valor declarado à Receita Federal em Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física um valor contábil, não invalida a
conclusão de que a lei trata de valor contábil da participação extinta determinado pela empresa
que devolve participação, seja o investidor pessoa jurídica ou física. Portanto, o §3° tem o
mesmo sentido que o §2°. A pessoa física deverá apurar rendimento por acréscimo patrimonial
na liquidação de investimento, conforme artigo 55, inciso XIII do RIR/99 (não se trata de ganho
de capital), tomando como valor da liquidação o valor contábil atribuído ao bem recebido, que
é igual ao valor contábil da redução no patrimônio líquido promovida pela empresa que devolve
capital.

Portanto, como determina o artigo 418 do RIR/99, na extinção/liquidação de ações o
investidor pessoa jurídica deve apurar ganho de capital. A diferença entre o valor das ações
liquidadas registrado pelo investidor (investimento mais ágio) e o valor contábil das ações
recebidas conforme avaliado pela investida (valor da baixa no patrimônio líquido da empresa
que devolveu participação no capital) é ganho ou perda de capital para o investidor. Somente é
ágio na aquisição das novas ações a diferença entre o valor da baixa no patrimônio líquido
promovida pela investida e o valor patrimonial das ações recebidas (valor da avaliação pelo
método da equivalência patrimonial - MEP).

No caso dos autos, em Assembléia Geral Extraordinária de 30/09/2008, às 11:00 horas,
os acionistas da Celta Holdings aprovaram resgate das ações pertencentes à Holdco One que,
nos termos do §6° do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, se deu com a utilização de
parte da reserva de capital social no valor de R$56.445.483,08, mediante a entrega em dação
em pagamento de 51% das ações da Fidelity Processadora, avaliadas a valor contábil, por sua
vez avaliado pelo MEP.

Assim, o ágio contabilizado pela Holdco One não é ágio, mas perda de capital na
liquidação de ações da Celta Holdings, que implicou um prejuízo para a Holdco One. A pessoa
jurídica sucessora por incorporação não pode compensar prejuízos fiscais da sucedida,
conforme artigo 514 do RIR/99. Assim, tendo a Holdco One sido incorporada pela Fidelity
Processadora, não há ágio ou prejuízo que possa ser deduzido da apuração do imposto de renda
pessoa jurídica nem da contribuição social sobre o lucro pela Fidelity Processadora.

A fiscalização traz, em seguida, os motivos ensejadores da qualificação da multa,
destacando entendimentos acerca de simulação, planejamento tributário, negócio jurídico
indireto, fraude.

Destaca que “o conluio entre o Grupo Fidelity e os bancos conduziu a Celta Holdings a
contabilizar ativos inexistentes de notas promissórias de 118 milhões de reais e uma receita de
94 milhões de reais como substituição desses ativos. Conduziu a uma omissão de receitas de 94
milhões e a uma perda dedutível de 24 milhões, conforme Acórdão 1302-002.322. Com os
ganhos da Fidelity, tem-se que um negócio jurídico de 104 milhões de reais conduziu as partes a
se apropriarem de ganhos tributários de 120 milhões de reais. Esse é o motivo simulatório”.

E continua:

Fl. 6310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

5.3 Este negócio jurídico contém defeitos: a) o ativo de notas promissórias simplesmente
não existe, é simulado e sua contabilização e transferência entre empresas como parte de acervo
é fraude contábil, e b) os contratos de termos comuns e de serviços individuais são
comprovadamente simulados por interposição fictícia de pessoa; a conduta dolosa é confirmada
por c) uma novação de obrigações inexistentes.

São três os elementos necessários para que esse planejamento desse certo, mas que são
ao mesmo tempo empecilhos incontornáveis: a) transformar as cláusulas contratuais com
condições suspensivas em ativos que antecipassem a eficácia das obrigações mesmo sem serem
pagas; b) que esses ativos efetuassem um percurso de ida do Grupo Fidelity para os bancos pelo
valor de face e eventualmente voltassem ao Grupo Fidelity valendo zero; c) transformar a
capacidade dos bancos de contratar serviços em ativo que justificasse o pagamento do ágio
como rentabilidade futura.

Os objetivos deste planejamento tributário são inalcançáveis. Não existe instrumento
jurídico ou combinação de negócios que permita transformar obrigações com cláusulas
suspensivas em ativos e ao mesmo tempo impedir as consequências lógicas desses ativos (a
obrigação de pagar).

Da mesma forma, não tem como atribuir o papel de contratada para prestação de
serviço a uma empresa que não tem capacidade produtiva nem mesmo para participar da
elaboração do contrato. Simplesmente não tem como fazer.

5.4 Se o objetivo do planejamento fosse simplesmente a transformação da obrigação
contratual em ativo, poderiam constituir notas promissórias. Mas elas teriam que ser pagas. Se
devolvidas, o Grupo Fidelity teria que justificar o recebimento de 118 milhões de reais. Teria
que tributar.

Para o Grupo Fidelity era fundamental estampar nas notas que seu valor seria zero,
para justificar a não tributação no recebimento em retorno. A tributação a evitar é cerca de 51
milhões.

As características do contrato de compra, permitindo o pagamento com a devolução do
bem comprado e a valor zero, retiraram dele as características essenciais de um contrato de
compra e venda: a obrigação de pagar e o preço, que só foram definidos quando da entrega das
notas à empresa americana anos depois.

Houve também fraude à lei na integralização de capital da Miaplacidus, que absorveu
ativos da Certegy por cisão. Os títulos passam pela Miaplacidus em contrapartida a aumento de
capital, e chegam à Celta Holdings em contrapartida a ágio. A Lei das S. A. em seu artigo 10°
responsabiliza o acionista que contribui com bens para a formação do capital, assemelhando-o
ao vendedor e exigindo o adimplemento do crédito dado na integralização. Neste caso ninguém
foi responsabilizado pelo não pagamento dos créditos de 118 milhões de reais.

Entendemos que as partes deram às notas tratamento contábil e uso nos negócios
jurídicos incompatíveis com as reais características dos títulos.

Fl. 6311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Entendemos como fraude contábil com o objetivo de obter ganhos tributários de R$49
milhões para a Celta Holdings e de R$40 milhões para a Fidelity Processadora.

5.5 Já em relação aos contratos de termos comuns e de prestação de serviços
individuais, o texto dos contratos trata a Celta Processadora como a empresa contratada,
quando todos os elementos do contrato se referem à Certegy.

A Celta Processadora declara que possui licença gratuita para utilizar os Sistemas da
FBS, inclusive os respectivos códigos-objeto e códigos-fonte, incluindo toda a documentação
técnica para prestar os serviços aos Clientes. Entretanto, quem detém a licença não é a Celta
Processadora, mas a CEY Brasil. O software em questão consta da lista de ativos da Certegy
Ltda transferidos para a Fidelity Processadora (folha 67 da pasta Documentos Societários -
Certegy Fidelity Participações), na linha que descreve: contratante: Certegy; contratado:
Certegy First Bankcard System; descrição: Amended and Restated Software and License
Agreement; status: ativo; início: 27/03/2006.

O que justifica contratar a Celta Processadora é a licença de um software, quando a
licenciada na verdade é a Certegy. Trata-se de declaração não verdadeira, prevista como caso
de simulação no Código Civil, artigo 167, §1°, inciso II. Por esse motivo e por falta de atividade
empresarial consideramos os contratos como simulação por interposição fictícia de pessoas.
Não existe nenhuma explicação possível para os bancos contratarem a Celta Processadora que
não seja demonstrar a existência de ativos (os contratos) a serem explorados gerando lucros
que justificam o pagamento do ágio.

A própria impugnação do contribuinte descrita no acórdão 1401-002.340 informa que no
momento imediatamente anterior à união dos grupos a estrutura operacional da joint venture
estava dividida entre as empresas Fidelity Processadora, como titular dos ativos operacionais, e
a Celta Processadora, como titular dos contratos de prestação de serviços.

Entendemos que o objetivo dessa interposição fictícia era superar a falta de atividade
empresarial da Celta Processadora apresentando ativos cuja exploração empresarial permitisse
a obtenção de lucros futuros, para fins de qualificar o fundamento do ágio.

Entendemos que o uso que se dá à Celta Processadora como protagonista
desses contratos é uma fraude.

O Grupo Fidelity poderia ter pago o bônus à medida em que as etapas do negócio fossem
se completando: a cessão de ações, o pagamento em dinheiro, o bônus de migração e o bônus de
volume. Haveria tributação nos bancos e custo amortizável na empresa que efetuasse o
pagamento. Se tivessem simplesmente transferido ativos quando estes existissem, não haveria
tributação nos bancos nem dedução na Fidelity. Mas quiseram todas as vantagens: a não
tributação nos bancos e a dedução na Fidelity.

Tudo isso ainda que as notas não fossem pagas.

5.7 Entendemos que a criteriosa escolha da nota promissória como ativo e a decisão de
transferir como ágio o bônus por assinatura de contrato de prestação de serviços entre os
bancos e a Fidelity Processadora levou as partes a praticarem atos como:
Fl. 6312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

- a formalização de notas promissórias que não precisam ser pagas, com características que a
lei (LUG) proíbe justamente para que não ocorram negócios que geram prejuízos para terceiros
e enriquecimento das partes com fundamento em títulos que não serão pagos como acontece
neste caso,
- a criação de ativos que vão de um grupo a outro valendo R$118 milhões e que retornam
valendo zero sem desfazer os prejuízos causados ao Estado,
- a formalização de uma aquisição de ativos financeiros como se fosse compra que não precisa
ser paga, sem que existam os elementos de uma compra e venda,
- a integralização de capital lastreada em ativos inexistentes,
- a contratação de prestação de serviços com interposta pessoa,
- a formalização de uma novação de obrigações inexistente em conluio para a Fidelity provar
que o ágio foi ou seria pago e para a Celta Holdings obter ganhos tributários de Pis e Cofins ao
não reconhecer novas receitas.

Tais atos, realizados em conjunto para obter do Estado ganhos de 120 milhões de reais, não
afastam a qualificação da multa, não são demonstração de boa fé. Pelo contrário, a
formalização dos atos e o seu uso incompatível com os atos praticados constituem prova do dolo
que guiou a realização de todos os negócios e da prática reiterada de atos ilícitos.

Em cada um desses atos existe um ilícito ou pelo menos uma cláusula modificativa do ato
jurídico, que sempre são tratados como se as modificações não existissem. Esses pequenos
"erros" de tratamento conduzem aos ganhos tributários perseguidos. Existe uma prática
reiterada de tratar os negócios jurídicos de forma diferente do ato verdadeiramente realizado.
Entendemos essa prática reiterada como dolosa.

O planejamento tributário exige conhecimentos especializados (...)

Todos os atos e negócios jurídicos (as fotografias) conduziriam a consequências negativas para
as partes caso fossem realizados sem as cláusulas modificativas incluídas. Não podiam ceder
crédito; não podiam utilizar notas promissórias de verdade, sem data de vencimento ou com
data de vencimento factível; não podiam comprar com obrigação certa de pagar; não podiam
receber as notas em devolução pelo valor de face; não podiam integralizar capital com títulos
de crédito sem honrar o pagamento.

As partes tiveram perícia para antever todas as consequências negativas que os atos e
negócios (as fotografias) trariam e, sem sucesso, criaram cláusulas modificativas na tentativa de
contorná-las. Não tem sentido imaginar que não tiveram perícia para constatar nos negócios
realizados a ilicitude dos ativos financeiros e dos contratos de termos comuns e individuais, e
sobretudo a ilicitude do tratamento e contabilização que deram a esses atos e negócios
jurídicos. O uso errado desses negócios não se deve à incompreensão dos atos e negócios
jurídicos efetivamente praticados, mas à decisão de utilizá-los ainda que incorretamente com o
objetivo de retirar 120 milhões de reais do Estado.

A seguir, divide seus fundamentos entre a) Lançamento relativo às Notas promissórias; b)
Lançamento por Fundamento do Ágio e c) Lançamento por inexistência do Ágio.

Fl. 6313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

No item "a" explica a autoridade que as construções de ativos de notas promissórias e
sua novação são atos simulados com o objetivo de obter economias tributárias e benefício fiscal
de amortização do ágio, conforme definição de simulação do artigo 167, §1°, incisos I e II do
Código Civil.

Aduz que as notas promissórias teriam natureza de cláusula contratual, e não títulos de
crédito (ou ativos) como escriturado e, por conseguinte, não seriam aptas a albergar ágio a ser
amortizado.

Segundo o laudo constante da 45a Alteração de Contrato Social da Certegy Ltda, em
05/04/2006 as Notas Promissórias estavam avaliadas em R$ 118.176.150,00, sendo esse o valor
cindido da Certegy para formação da Miaplacidus, que deu origem às transferências de ativos
entre as empresas. Devido a isso, a autoridade fiscal efetuou a glosa do ágio contabilizado de R$
211.300.660,15, o que implicou glosa de amortização mensal no valor de R$ 984.801,25.

E complementa:

Aplicamos a multa qualificada de 150%, conforme artigo 74, inc. I, §1° da Lei n° 9.430/96, c/c
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (sonegação e fraude e conluio), devido à simulação de
ativos. A transferência de ativos inexistentes contabilizados pelo valor de face induziu a empresa
a contabilizar um ágio inexistente, constituindo ação dolosa com o intuito de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária das
condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente quando da dedução da amortização do ágio nas bases de
cálculo do IRPJ e CSLL (art. 71). A amortização de um ágio inexistente constituiu ação dolosa
que modificou as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, criando
despesas inexistentes que reduziram o montante do imposto devido (art. 72). A participação de
diversas empresas em diversos contratos, com utilização de simulação e fraude contábil, em
benefício da Fidelity Processadora e da Celta Holdings, visando qualquer dos efeitos referidos
nos artigos 71 e 72, constituiu o ajuste doloso previsto no artigo 73 da Lei 4.502/64.

No concernente ao item "b", alega a fiscalização ter efetuado a glosa do valor do ágio
mensalmente amortizado porque a inexistência de atividade empresarial da Celta Processadora
e a simulação por interposição fictícia de pessoa da contratação de seus serviços retirou do
pagamento do ágio o fundamento na rentabilidade futura da participação societária adquirida,
uma vez que a rentabilidade da joint venture decorre de negócios contidos no próprio ágio
pago. O ágio contabilizado pela Holdco One enquadra-se no inciso III (outras razões
econômicas) do §2° do artigo 385 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, e não no
inciso II (rentabilidade futura).

Reforça que “utilizar negócios nulos constituiu ação dolosa com o intuito de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária das
circunstâncias materiais da obrigação tributária, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente quando da amortização do ágio (art. 71). A
amortização de um ágio sem as características de dedutibilidade exigidas por lei constituiu ação
dolosa que modificou as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária,
transformando despesas inexistentes e indedutíveis em despesas dedutíveis, que reduziram o
montante do imposto devido (art. 72). A participação de diversas empresas em diversos
Fl. 6314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

contratos, em benefício da Fidelity Processadora e da Celta Holdings, com utilização de
simulação, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72, constituiu o ajuste doloso
previsto no artigo 73 da Lei 4.502/64”.

Por fim, no item “c” argumenta que houve a glosa porque o ágio contabilizado seria, na
verdade, perda na liquidação de investimento da Holdco One na Celta Holdings. Entretanto, a
contribuinte teria se utilizado de simulação para alterar a natureza dos atos, com fins de obter o
favor tributário.

Traz, na seqüência, os fundamentos do lançamento da multa isolada sobre as estimativas
que deixaram de ser pagas.

Informa a formalização de representação fiscal para fins penais, em virtude da
qualificação das multas, onde foram citados todos os que assinaram os contratos de investimento
de 2006, de compra e venda de notas promissórias, bem como os contadores que avaliaram as
empresas que detinham as notas promissórias.

E declara responsáveis solidários: Fidelity Serviços e Contact Center S.A., CNPJ n°
23.532.312/0001-41, empresa originada da cisão do sujeito passivo; Reginaldo de Souza Zero,
CPF n° 045.050.268-68, diretor presidente no período fiscalizado e participante dos negócios que
originaram o ágio; e Luiz Compagno Junior, CPF n° 048.791.068-01, diretor financeiro e diretor
geral no período fiscalizado.

IMPUGNAÇÃO FIDELITY PROCESSADORA S.A (CONTRIBUINTE)

Não concordando com a lavratura dos autos, a contribuinte apresentou Impugnação, cujos
termos são abaixo sintetizados.

Inicia com um breve resumo da ação fiscal levada a efeito.

Aborda, em preliminar, uma nulidade do lançamento, em razão de ausência de
fundamentação e motivação apropriada, sob o argumento de que “ao simplesmente se valer de
suposto entendimento exarado nos autos de outro processo administrativo, a Autoridade Fiscal
deixa de fundamentar propriamente o presente lançamento fiscal, uma vez que não analisa
especificamente a alegada infração verificada no período fiscalizado, bem como sequer
menciona qualquer fato concreto que tenha levado à ocorrência da suposta infração”. E
complementa que “não foi realizado qualquer juízo próprio de valor quanto às informações
colhidas para a lavratura dos autos de infração, sendo que, claramente, a Autoridade Fiscal se
limitou a mencionar a existência do procedimento fiscal anterior, transcrevendo quase a
totalidade do relatório fiscal formalizado naqueles autos em busca de fundamentar o presente
lançamento - o que, da mesma forma, não seria suficiente a justificar a lavratura dos autos de
infração em foco”, razão pela qual o lançamento não preencheria os requisitos legais para sua
validade, conforme dispostos no artigo 142 do CTN.

Na defesa do seu direito, a contribuinte expõe histórico dos fatos que levaram à
constituição do ágio questionado pela autoridade autuante.

Fl. 6315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Defende a impugnante que todos os atos jurídicos em análise nos presentes autos estão
inseridos num contexto de reorganização societária legítima, válida e adequada em face dos
objetivos negociais pretendidos à época.

Entende que os atos praticados não podem ser entendidos de maneira estanque, devendo
ser analisados no contexto em que inseridos. Ou seja, não se pode analisar a operação "quadro
a quadro", sendo necessário analisá-la como um todo. Vale dizer: não basta ver os fatos tais
como descritos fotografia a fotografia, mas sim analisar o filme como um todo, consoante
entendimento do jurista Marco Aurélio Greco.

Questiona aparente contradição entre as afirmações da fiscalização, que teria pugnado
pela verificação das operações em conjunto, apesar de em sua conclusão afirmar pela
necessidade da análise individual.

Relata que em 2004, o Banco Bradesco e o Banco ABN Amro Real iniciaram um projeto
com o objetivo de atrair um parceiro/sócio estratégico especializado no processamento de
cartões de crédito para instituições financeiras e apresentar propostas mais vantajosas em
termos de portfolio de produtos e serviços.

Nessa busca, determinaram como características essenciais: recursos financeiros para
adquirir uma participação relevante do capital social da empresa a ser constituída pelas
instituições financeiras e de determinados ativos; presença estabelecida e experiência
comprovada no processamento de cartões; e compromisso com o futuro crescimento da
participação da empresa a ser constituída pelos Bancos no mercado.

Alega que no início das negociações, o objetivo era criar uma empresa de processamento
de cartões e transações operativas que fosse controlada por todos os envolvidos e que prestaria
serviços a eles e a terceiros. Tal empresa fora a Celta Processadora.

Além dela, seria também necessária uma empresa sociedade de propósito específico
especialmente para unir/centralizar os interesses e participações dos Bancos, razão pela qual
fora criada a Celta Holdings, sociedade até hoje ativa.

Em paralelo, eram realizadas negociações com a Certegy e, em seguida, com o Grupo
Fidelity, ao qual a empresa passou a pertencer. Tais negociações resultaram na postergação do
início das operações da Celta Processadora e a parceria com o Grupo foi firmada.

E complementa:

Todo esse processo se desenrolou durante um longo período, de Janeiro de 2004 até
Abril de 2006, quando da assinatura dos contratos definitivos. Nesse ínterim, houve (i) efetiva
competição entre várias processadoras internacionais para figurar como sócio estratégico na
operação que se estruturava, tais como a Certegy, a EDS, a First Data e a Total Systems, (ii) a
retirada do Banco do Brasil e (iii) a desistência da Visanet de contratar os serviços da nova
empresa, isso sem falar da fusão entre a FIS e a Certegy, Inc..

Entretanto, por enfrentar tantos percalços, o desenrolar de meses de reuniões e
negociações com diferentes candidatos a sócio estratégico no empreendimento e um cenário
Fl. 6316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

onde, apesar de avançadas negociações com um dos candidatos (Certegy/Grupo Fidelity), não
se tinha certeza se seria possível levar o negócio adiante, conforme anteriormente mencionado,
os Bancos celebraram com a Celta Processadora o "Contrato de Termos Comuns para o
Processamento de Cartões e Outras Avenças" ("CTC"), em 24/03/2006.

Aduz que a complexidade do negócio; o longo prazo de negociação; a multiplicidade de
competidores; a modificação nas características originais do negócio e nos participantes do
mesmo; a concentração das negociações em um único competidor – a Certegy; a fusão entre a
Fidelity Information Services, Inc. e a Certegy, Inc.,seriam as razões que justificariam o fato de o
"CTC" fazer tantas referências à empresa Certegy Ltda, mesmo antes que o Grupo Fidelity
figurasse como sócio estratégico na associação.

Dessa forma, em 2006 fora constituída joint venture entre os três grupos (Bradesco, ABN
Amro e Fidelity), definida pela impugnante como um modelo estratégico de parceira
empresarial, com o fim de executar e administrar o desenvolvimento do processamento de
cartões de forma mais eficiente e também eficaz em termos de custo.

Nestes termos, “os Bancos se aproveitariam de toda a capacidade técnica e operacional
do Grupo Fidelity, enquanto levariam para a sociedade sua "capacidade de contratar", tendo
em vista a ampla carteira de clientes envolvida / volume de produção, e desenvolveriam uma
empresa/um negócio que não se restringiria a prestar serviços aos seus sócios, mas também a
terceiros, constituindo um verdadeiro investimento com um interessante expectativa de retorno
financeiro por seus resultados futuros para os seus sócios (ou seja, não se tratava apenas de
ganhos de escala para os Bancos)”.

A combinação dos ganhos de escala (agregada pelos Bancos e por sua controlada, a
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (a "CBSS")) com a tecnologia de ponta (trazida
pelo Grupo Fidelity) permitiu à Impugnante assumir a condição de maior processadora de
cartões da América Latina e atrair outros clientes, como o Banco PAN, Cencosud, Leadercard,
Banco Mercantil do Brasil, Banco Itaú, Banco IBI, American Express, CREDZ, Cartão BRB,
Cybersource, entre outros.

Passa, então, a analisar as operações realizadas de forma individual, buscando evidenciar
o propósito negocial que as teria motivado, além da legalidade dos atos praticados e o benefício
fiscal como mera conseqüência.

(i) 27/03/2006 - Assinado Contrato de Investimento (Joint Venture) entre (a) Grupo
Fidelity e (b) Bancos (Bradesco e ABN).- traz publicações dos jornais da época, noticiando a
formação da joint venture;

Destaca que, apesar de vigente, válida e eficaz desde sua constituição, a joint venture
possuía algumas condições previstas no Contrato de Investimentos firmado em 27/03/2006,
dentre as quais cita: i) migração de clientes; ii) geração de volume de negócios para o
recebimento do Bônus compactuado entre as partes.

(ii) 31/03/2006 - Emissão de 11 Notas Promissórias para pagamento a prazo, sem
qualquer previsão de condição (8 notas de desenvolvimento, 2 notas de migração e 1 nota de
volume) pela FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC. ("FIS") em favor de
Fl. 6317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

CERTEGY CAPITAL, Inc. (esta etapa da operação não foi questionada pela Fiscalização, o que,
por si só, corrobora com o fato de serem títulos idôneos).

(iii)
31/03/2006
-
Aquisição
pela
CERTEGY
LTDA.
(atual
FIDELITY
PARTICIPAÇÕES), empresa operativa de processamento de cartões no Brasil pertencente ao
Grupo Fidelity, das 11 notas promissórias, para pagamento a prazo, conforme Contrato de
Compra e Venda.

Alega a contribuinte que o referido contrato de compra e venda das notas não possuía
qualquer condição para geração de efeitos, sendo, portanto, válidas e eficazes as notas dele
resultantes.

(iv) 2006 - Estrutura Societária Inicial: Grupo Fidelity após reorganização societária.
Nos preparativos da operação, além da organização das empresas abaixo, a Fidelity
Participações foi parcialmente cindida com versão de parcela do seu patrimônio para as
empresas Miaplacidus e Impugnante..

Assim sendo, a estrutura do Grupo ficou representada da seguinte forma:

- ARCTURUS, criada para viabilizar o eventual ingresso de novo sócio na joint venture;
- HOLDCO ONE, constituída para receber o investimento na empresa resultante da joint
venture, no caso, a CELTA HOLDINGS;
- MIAPLÁCIDUS, que recebeu caixa de R$ 50.000.000,00 bem como as 2 Notas Promissórias
de Migração e a Nota Promissória de Volume no valor de R$ 118.176.150,00 (sociedade que
recebeu parte dos valores que seriam repassados aos Bancos em decorrência da joint venture))
- FIDELITY PROCESSADORA (ora Impugnante), empresa operativa de processamento de
cartões, a qual recebeu os ativos operacionais, imobilizado e diferido, pessoal, softwares,
clientes e contratos, bem como as 8 Notas Promissórias de Desenvolvimento (no valor de R$ 79
milhões, referentes a recursos necessários para capitalizar a empresa operacional da joint
venture e realizar investimentos iniciais necessários ao seu desenvolvimento);

FIDELITY PART (CERTEGY)

Empresa que operava inicialmente a operação de
processamento de cartões e permaneceu com ativos
não destinados à joint venture e com a dívida pela
aquisição das notas promissórias

ARCTURUS
Empresa de partipações constituida pelo Grupo
Fidelity para viabilizar o possível ingresso de novo
sócio na joint venture

Fl. 6318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

HOLDCO ONE
Empresa de participações constituída pelo Grupo
Fidelity para receber o investimento na empresa
resultante da joint venture

MIAPLACIDUS
Empresa de participações constituída pelo Grupo
Fidelity para receber caixa e3 notas promissórias (2
de migração e 1 de volume)

FIDELITY PROC.
Empresa de constituída pelo Grupo Fidelity para
operar o processamento de cartões de crédito em
joint venture com os bancos

Defende a contribuinte que as empresas Miaplacidus e Holdco One, consideradas pela
fiscalização como "empresas veículo", teriam propósito específico e seriam necessárias para a
consecução dos objetivos dos Bancos e do Grupo Fidelity. Ressalta, inclusive, que a estrutura
societária adotada e as reorganizações prévias não teriam sido objeto de questionamento pela
fiscalização.
Na verdade, entende que a autoridade fiscal teria reconhecido o propósito da Fidelity
Processadora como empresa de processamento de cartões.

(v) 2006 - Estrutura Societária Inicial: Bancos (Bradesco e ABN) e as sociedades necessárias à
unificação das suas participações societárias.
Grupo Bradesco
ABN
74%

26%
Holding que centralizou o investimento dos
bancos

CELTA HOLDING

Empresa para operacionalizar a joint venture
(titular do contrato de processamento de
cartões para os bancos)

CELTA PROC.

vi) 2006 - Estrutura Societária Inicial (a) Grupo Fidelity x (b) Bancos:

Fl. 6319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

FIDELITY PART
(CERTEGY)
Grupo Bradesco
ABN

74%

26%

ARCTURUS
CELTA
HOLDING

HOLDCO ONE
CELTA PROC.
Titular do
contrato de
processamento
de cartões
para os bancos

Caixa - R$ 50milhões e
Notas - R$ 118 milhões

MIAPLACIDUS

Notas - R$ 79milhões,
Software - R$ 22 milhões e
Outros - R$ 8,7 milhões

FIDELITY PROC.

Afirma que a estrutura operacional da joint venture no momento acima representado,
estava dividida entre as empresas FIDELITY PROCESSADORA, como titular dos ativos
operacionais, e CELTA PROCESSADORA, como titular dos contratos de prestação de serviços.
Dessa forma, cada parte poderia agregar às operações sua contribuição, conforme os objetivos
definidos nas tratativas originais.

Expõe que conforme delineado alhures, a menção à Fidelity Participações em alguns dos
instrumentos jurídicos ocorreu em razão da evolução das negociações evidenciarem que o
provável sócio estratégico a se associar à joint venture seria esta empresa, que possuía o
sistema técnico para operacionalizar o processamento almejado pelos Bancos e o repassaria
para a sua controlada, a Impugnante, a qual por sua vez combinaria suas atividades com a
Celta Processadora para consecução dos serviços.

Ressalta que o Grupo Fidelity fora justamente o sócio estratégico contratado para atuar como
operador do sistema de processamento de cartões de crédito em parceria com a Celta, não
restando correta a alegação da fiscalização de que os contratos de serviços seriam simulados por
mencionarem tal empresa.

Segundo a contribuinte, a Celta Processadora teve um propósito inicial de ser a empresa
que exerceria a atividade de processamento de cartões e, posteriormente, com a estruturação da
joint venture dos Bancos com o Grupo Fidelity, um propósito específico, que conforme
delineado, foi o de segregar a contribuição dos bancos no negócio para a conjugação das
atividades com o Grupo Fidelity. E deve-se considerar, ainda, que não fosse o Grupo Fidelity o
vencedor no processo competitivo conduzido pelos Bancos, a Celta Processadora seria a
empresa a contratar os serviços de qualquer outro dos competidores ou a prestar, ela própria,
os serviços de processamento para os Bancos.

Inclusive, defende que, mesmo que se considerasse a Celta Processadora como interposta
pessoa, nenhum benefício fiscal teria sido gerado por sua participação.

Fl. 6320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

(vii) 18/04/2006 - CELTA HOLDINGS incorpora a MIAPLACIDUS, passando a ser titular das
2 notas de migração e da nota de volume, além dos R$ 50 milhões existentes no Caixa dessa
empresa.

Neste momento, a HOLDCO ONE troca as ações que detinha na MIAPLACIDUS por
51% da CELTA HOLDINGS, que representava uma participação no patrimônio líquido dessa
sociedade no valor de R$ 139,952 milhões. O custo de aquisição foi de R$ 273,414 milhões
(valor do investimento das ações da MIAPLACIDUS que foram incorporadas), gerando ágio no
valor de R$ 133,462 milhões pela aquisição das ações da Celta Holdings (valor este que não foi
objeto de aproveitamento fiscal).

Investimento - R$ 139,952 milhões
Ágio - R$ 133,462 milhões
R$ 273,414 milhões
51%
49%
Software - R$ 22,250 milhões
Outros - R$ 1,988 milhões
Bens - R$ 6,723 milhões
Notas - R$ 79 milhões
R$ 109.961 milhões
Titular do contrato de
processamento de cartões
para os bancos
CELTA HOLDING
FIDELITY PROC
CELTA PROC
Ágio decorrente de aquisição das
ações da Celta Holdings
Caixa - R$ 51,001 milhões
Invest - R$ 104,960 milhões
Outros - R$ 0,003milhões
Notas - R$ 118,454 milhões
R$ 274,418 milhões
FIDELITY PART
(CERTEGY)
ARCTURUS
HOLDCO ONE
BANCOS

Informa a contribuinte que a escrituração do referido ágio estava lastreada por Laudo de
Avaliação, não tendo sido questionada pela autoridade autuante.

(viii) 19/04/2006 - Impugnante incorpora a Celta Processadora - etapa da joint venture em que
foram unificados:
(a) os ativos operacionais para processamento de cartões de crédito; e
(b) os contratos de prestação de serviços com os Bancos Bradesco e ABN Amro.

Conforme entendimento exposto pela contribuinte, tais etapas foram essenciais para a
concentração das operações buscadas na Fidelity, de forma a atingir o objetivo de haver uma
única empresa, controlada pelas partes do acordo, que prestasse os serviços.

Fl. 6321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A contribuinte destaca que dois anos após a criação da joint venture esta se mostrava
operacional, com parte do CTC já implementado. A saber: (i) migração do portfólio completo de
cartões do Banco ABN AMRO Real; (ü) migração para a joint venture dos serviços de Call
Center, Back Office, Prevenção a Fraudes e Cobrança para os cartões de crédito do Banco ABN
AMRO Real; (üi) implantação originariamente na joint venture, dos novos produtos Private
Label do Banco Bradesco (cartões Casas Bahia, Leader, Colombo, Luigi Bertoli, Comper,
Coop), compreendendo não apenas o processamento desses cartões, mas também os serviços de
Call Center, Back Office, Prevenção a Fraudes e Cobrança; (iv) migração antecipada para a
joint venture, dos serviços de Call Center, Back Office, Prevenção a Fraudes e Cobrança, para
os cartões de crédito do Banco Bradesco; (v) atividades de preparação da migração dos
portfolios de cartões de crédito do Banco Bradesco (outros cartões que não os Private Label, os
quais foram originariamente implantados na joint venture); (vi) atividades de preparação da
migração dos portfolios de cartões de benefícios da CBSS para a joint venture.

(ix) 30/09/2008 - Holdco One se retira do capital da Celta Holdings e recebe em troca
ações da Impugnante avaliadas a valor de custo. Nesse momento, teria sido constituído o ágio
em litígio, no valor de R$ 211 milhões, correspondente à diferença entre o custo de aquisição de
R$ 267,746 milhões e o valor de 51% do patrimônio líquido de R$ 56,446 milhões.

Entende a impugnante que o resgate das ações da Celta Holdings teria se dado através de
dação em pagamento, pela CELTA HOLDINGS, de 51% das ações da FIDELITY
PROCESSADORA, avaliadas a valor contábil, pugnando ser distinto o entendimento da
fiscalização, que teria desqualificado a aplicação do art. 22 da Lei no 9.249 de 1995.

Fl. 6322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Defende infundadas as alegações da fiscalização, tendo em vista que o ágio
corresponderia à parcela do custo de aquisição decorrente da aplicação do MEP. Além disso,
apesar de desprezado pela autuante o enfoque econômico, haveria benefícios à Holdco One nessa
transação.

(x) 31/12/2009 - Impugnante incorpora Holdco One.

A partir dessa incorporação, a Fidelity passou a amortizar o ágio em questão, o que só
teria ocorrido quatro anos após o início das operações, descaracterizando a intenção de obter
benefícios fiscais, apresentada pela autoridade fiscal.

(xi) 2010 - Renegociação dos Contratos - Saída do ABN Amro (Santander) da joint
venture - Grupo Bradesco passa a ser único acionista da Celta Holdings.

(xii) 05/08/2010 - Santander (adquirente do ABN Amro) vende suas ações da Celta
Holdings para essa própria sociedade. Como consequência, houve a redução proporcional de
25,96% do valor do crédito decorrente das Notas Promissórias de Migração e de Volume
detidas por essa sociedade.

(xiii) 03/11/2010 - Celebrado "Contrato de Associação". Como conseqüência da
renegociação da joint venture, houve a novação dos créditos objeto das Notas Promissórias
detidas pela CELTA HOLDINGS.

Informa que as notas promissórias contabilizadas por R$ 94,4 milhões foram devolvidas à
emissora e canceladas. Para essa operação não foram emitidas novas Notas Promissórias.
Entretanto, a dívida por elas representada foi reconhecida e está sendo paga em parcelas
anuais, como o próprio Sr. Agente Fiscal constatou, sem contudo lhe atribuir o devido
significado.

(xiv) Por fim, a CELTA HOLDINGS recebe parte do pagamento correspondente ao
crédito após a novação da obrigação relativa às notas promissórias, nos valores de R$ 8,9
milhões em dezembro de 2010 e de R$ 10,2 milhões em abril de 2012.

Na sequência, a contribuinte argumenta serem válidas as notas promissórias. Destaca,
entretanto, que jamais fizeram parte do ativo da Impugnante, razão pela qual entende não ser
possível exigir dela a comprovação da validade/legitimidade dos registros contábeis.

Explica que no presente caso, o ágio aproveitado fiscalmente pela Impugnante foi
contabilizado pela Holdco One quando do resgate de ações da Celta Holdings.

Nesta operação, a Holdco One registrou como investimento as ações da Impugnante
recebidas pelo valor patrimonial (51% de participação - R$ 56,446 milhões) e registrou como
ágio a diferença (R$ 211 milhões) entre o valor do antigo investimento na Celta Holdings (valor
R$ 267,746 milhões) e o valor patrimonial das ações recebidas. Considerando-se que o antigo
investimento na Celta Holdings contemplava o valor das notas promissórias, pode-se até dizer
que este ágio foi parcialmente afetado pelo registro contábil das notas promissórias.

Aduz ainda que:
Fl. 6323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A Impugnante não pode ser responsabilizada pela suposta simulação destes ativos
registrados nas sociedades envolvidas na reestruturação societária, sendo que as operações de
aquisição que originaram o ágio aproveitado foram lastreadas por laudos de avaliação
econômico-financeira que atestaram a validade desses ativos.

Deveras, em observância ao princípio da boa-fé, norteador dos contratos firmados nas
relações privadas, não se pode desqualificar o ágio em apreço por se considerar que o registro
contábil das notas promissórias, realizado em outra sociedade, era simulado, sendo que a
Impugnante contabilizou o ágio com base em documentos hábeis e idôneos que atestavam a
veracidade dos ativos que compuseram o patrimônio líquido destas empresas.

De forma suplementar, argumenta que o conteúdo de tais notas (de migração e volume)
não poderia ter sido analisado sob a perspectiva da legislação brasileira, pois se trata de
obrigações constituídas no exterior, e que as notas promissórias consistiriam em títulos de
crédito legítimos e idôneos, por observarem todos os requisitos previstos na legislação.

Alega que a fiscalização teria se confundido no momento de segregar as relações
contratuais decorrentes dos diversos contratos firmados, motivo pelo qual deveria ser
determinado o cancelamento dos autos ora atacados.

Começa a justificar a “Impossibilidade das Notas Promissórias emitidas pela Fidelity
National Information Services (FIS) e do Contrato de Compra e Venda Firmado entre a Certegy
Capital e a Fidelity Participações Serem Regidos pela Legislação Brasileira”, pontuando que as
referidas notas promissórias foram constituídas no Estado de Nova Iorque nos Estados Unidos da
América ("EUA") pela FIS em favor da Certegy Capital, ambas empresas com sede naquele país.
Assim, os títulos de crédito em questão são regidos, interpretados e executados de acordo com as
disposições da legislação daquele país.

Além disso, como dito anteriormente, as Notas Promissórias de Migração e de Volume
foram posteriormente alienadas por meio de um contrato de compra e venda celebrado no Estado
da Flórida, também nos EUA, entre a Certegy Capital e a Fidelity Participações. Neste caso se
constata que a obrigação também foi constituída nos EUA, motivo pelo qual não poderia o
contrato mencionado no parágrafo anterior estar sujeito às disposições da legislação brasileira.

Por outro lado, defende que, apesar de estarem sujeitas à legislação daquele país, foram
executadas no Brasil, razão pela qual se faz necessário verificar qual o tratamento que a
legislação pátria prevê nesta hipótese. Assim, destaca o artigo 9° do Decreto-Lei n° 4.657, de 4
de setembro de 1942, denominado de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro -"LINDB"), argumentando que da leitura do
dispositivo legal citado, verifica-se que (i) para qualificar e reger as obrigações constituídas em
Estado estrangeiro, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem; (ii) determina-se o
respeito à lei brasileira relativamente à forma essencial consagrada pela legislação pátria; e (iii)
eventual forma essencial prevista no ordenamento jurídico brasileiro deve se dar sem que se
desprestigie o requisito extrínseco de constituição de obrigação no Estado estrangeiro.
Trazendo-se o disposto acima para o caso concreto, conclui-se que o Sr. Agente Fiscal não
poderia, simplesmente, invalidar as referidas notas promissórias e tampouco o contrato de
compra e venda sob o argumento de que elas não encontram respaldo na legislação vigente no
Fl. 6324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Brasil, na medida em que nos dois casos tem-se obrigações constituídas no exterior, isto é, fora
da competência do Fisco brasileiro.

Passa-se, então, para considerações acerca da liquidez e certeza das Notas Promissórias,
como se segue:

Como é cediço, a nota promissória é promessa escrita de pagamento de certa soma em dinheiro.
Aquele que emite uma nota promissória afirma quem é devedor de outrem e promete pagar-lhe a
quantia inserta no título, em determinado tempo. Nasce, pois, a nota promissória com a
assinatura do devedor.

Deveras, o objetivo da joint venture com a emissão das notas promissórias era facilitar a
circulação dos direitos creditórios, sempre líquidos e certos, nelas estampados entre os
associados. (...)

Inicialmente, ressalte-se que todos os requisitos essenciais formais previstos na legislação
brasileira foram devidamente observados nas Notas Promissórias em análise (assinatura do
devedor, valor, prazo, etc.) e não foram objeto de questionamento fiscal, o que, por si só,
corrobora a idoneidade dos títulos.

Diferentemente do que foi alegado pelo Sr. Agente Fiscal, as notas promissórias, por serem
títulos de crédito simples e objetivos, os quais revelam tão somente os requisitos previstos na
legislação para a demonstração e pagamento do crédito, não possuem qualquer condição e
representam créditos líquidos e certos ao seu detentor.

Isto significa que, após a emissão das Notas Promissórias de Desenvolvimento, de Migração e de
Volume, a FIS (sacador) comprometeu-se a pagar, inicialmente à Certegy Capital (beneficiário
original), os valores nelas estampados, consagrando-se efetivo direito creditório em favor desta.

Reproduz parte das notas promissórias em análise, arguindo que não há qualquer menção
nas referidas de qualquer condição para o pagamento. Defende, ainda, que as datas de
vencimento constantes das notas estariam em conformidade com o artigo 33 de Lei Uniforme de
Genebra, por possuírem vencimento "a um certo termo de data", apresentando um certo lapso
temporal para que a nota seja devida.
Aduz que, caso existam as mencionadas condições, elas estão relacionadas
exclusivamente ao Contrato de Investimento, não afetando a liquidez e certeza das notas
promissórias, que representariam verdadeiros direitos, devido a sua autonomia e abstração.

Explica que as notas independem de qualquer negócio jurídico dos quais foram
originadas, não estando vinculadas a outra obrigação qualquer. Inclusive, caso as condições do
contrato de investimento não fosse observada, as notas seriam devolvidas à Certegy Ltda para
que fosse recebido o respectivo valor ou utilizadas para quitação da dívida com a Certegy Capital
Inc.

Argumenta que a fiscalização teria reconhecido a obrigatoriedade de pagamento das notas
promissórias através do seguinte excerto:

"A alternativa é utilizar títulos de crédito, e as partes optaram por notas promissórias.
Mas o título de crédito tem autonomia e executoriedade. Ele sempre terá que ser pago. E
isso também é problema para o negócio. Claro que as partes podem estipular nos
Fl. 6325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

contratos que as notas promissórias sejam devolvidas, caso não ocorram as condições
suspensivas. E de fato fizeram isso, como demonstrado anteriormente.

As notas seriam devolvidas a empresa do Grupo Fidelity, sem qualquer custo, e nenhum
pagamento seria devido em relação ou como resultado dessas notas promissórias.

Se fosse apenas isso, seria possível dizer que as condições de pagamento do bônus estão
no contrato e não afetam a validade das notas.

Entretanto, as notas valiam cerca de 118 milhões de reais e sua entrada sem custo numa
empresa seria receita tributada. Se entregues a empresa brasileira, a tributação de
IRPJJ, CSLL, PIS e COFINS incidente, considerando as alíquotas de 25%, 9%, 1,65% e
7,6% respectivamente, seria cerca de 51 milhões de reais."

Afirma que, consoante entendimento da fiscalização de que os títulos de crédito sempre
devem ser pagos, as referidas notas também o foram.

Segundo a contribuinte, haveria ainda aparente contradição entre as afirmações da
fiscalização ao expor que as notas seriam nulas por consignarem cláusula que possibilitava a
ausência de pagamento ou considerá-las válidas, mas sem o reconhecimento das respectivas
receitas quando do registro do ativo.

Pontua que:

o fato de o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") ter determinado,
nos autos do processo administrativo n° 19311.720728/2013-07, que a Celta Holdings
deveria ter oferecido à tributação as receitas correspondentes às Notas Promissórias de
Migração e de Volume acaba por corroborar que esses títulos deveriam ter sido
contabilizados como ativos.

ao buscar exigir o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em face da Celta Holdings pelo
recebimento de recursos financeiros atrelados a esses títulos, a Fiscalização confirma
que benefícios econômicos fluíram desses bens àquela sociedade, o que, por si só, já é
motivo para que eles tivessem sido contabilizados como ativos

Finaliza este tópico dizendo que, havendo norma autorizadora que permita à Impugnante
realizar a operação de determinada maneira (mediante a emissão de notas promissórias), não é
possível proibi-la de agir em conformidade com a legislação, partindo-se de premissas baseadas
exclusivamente em fins arrecadatórios, sob pena de se afrontar a liberdade contratual; a liberdade
de exercício da atividade econômica e a autonomia da vontade das partes contratantes, que são
verdadeiros princípios constitucionais.

Em análise ao contrato firmado entre a Certegy Capital e a Certegy Ltda, reforça ser uma
obrigação constituída no exterior, motivo pelo qual seu conteúdo jamais poderia ter sido
questionado pelo Fisco brasileiro, conforme determina o já mencionado art. 9° da LINDB.

Fl. 6326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Alternativamente, busca demonstrar a inexistência das condições argüidas pela
fiscalização, mencionando que do referido contrato constaria cláusula de pagamento das notas
promissórias em dinheiro ou com a devolução dos títulos.

Apesar de a autuante entender que negócio jurídico ocorrido seria, na verdade, comodato,
defende a contribuinte que o contrato de compra e venda teria se aperfeiçoado desde a assinatura,
com a devida transferência de propriedade dos títulos, surtindo seus efeitos sem a previsão de
quaisquer condições, restando corretamente escriturados como ativo - notas promissórias e
passivo -obrigação de pagar as referidas notas.

Ainda na defesa da validade das notas promissórias, de forma adicional, alega a
contribuinte que:

as "condições" alegadas pelo Sr. Agente Fiscal referem-se apenas e tão somente ao pagamento /
recebimento do Bônus, previsto no Contrato de Investimento, como parte do negócio de joint
venture, enquanto as notas promissórias, originalmente adquiridas pela Certegy Ltda., foram
apenas emitidas para viabilizar esse negócio e não possuíam qualquer condição que afasteasse
sua liquidez e certeza, além de gozarem de autonomia e abstração.

De fato, com relação ao pagamento do Bônus, o Contrato de Investimento previu
exclusivamente que este somente deveria ocorrer caso os Bancos observassem as condições de
migração e volume; e, caso não ocorressem, deveriam ser devolvidas as Notas Promissórias de
migração e volume para a Fidelity Participações (como já destacado anteriormente), pelo fato
de não perderem sua cartularidade e legitimidade.

Ora, a previsão de que a devolução das Notas Promissórias teria de ocorrer caso os Bancos não
atingissem as condições de migração e volume apenas corrobora com o fato de que estes títulos
de crédito são válidos, autônomos e continuariam a existir mesmo após eventual devolução à
Certegy Capital, e deveriam ser extintos mediante a quitação / pagamento por parte da FIS.

Desta feita, considerando-se a validade do registro das Notas Promissórias de Migração e de
Volume como ativos, não poderá essa C. Turma Julgadora acolher os entendimentos do Sr.
Agente Fiscal no que tange à ilegitimidade do ágio em apreço

Argumenta ainda que deveria haver a contabilização como ativos independentemente da
qualificação como notas promissórias, o que levaria ao registro do ágio pela Holdco One no
idêntico valor daquele efetivamente registrado pela companhia, ensejando que os efeitos
contábeis e fiscais seriam os mesmos independentemente da forma como esses fossem
registrados no ativo das pessoas jurídicas que os detiveram.

Para tanto, defende a incidência do "Pronunciamento CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual
para laboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro", em especial os itens “4.4” e
“4.12”, cuja observância era obrigatória pelas sociedades envolvidas nas transações em análise,
em decorrência do disposto no artigo 177 da Lei n° 6.404/76, concluindo:

Portanto, verifica-se que as Notas Promissórias de Migração e de Volume, mesmo que
pudessem ser consideradas condicionadas, o que, repise-se, é alegado apenas a título
argumentativo, deveriam ter sido contabilizados como ativos pelas sociedades que as
detiveram, porquanto, eram esperados benefícios econômicos pelo seu detentor, consistentes
na substituição desses títulos por recursos financeiros em espécie.
Fl. 6327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Ao defender a efetiva venda das notas promissórias, afirma:

não há que se falar em comodato no presente caso, porquanto o contrato de compra e
venda trata de obrigação constituída no exterior e, por isso, não está sujeito às
disposições do Código Civil

mesmo que assim não fosse, o que se alega apenas para argumentar, não haveria que se
falar em comodato no presente caso em razão da inexistência de qualquer condição
suspensiva no Contrato de Compra e Venda firmado entre a Certegy Ltda. e a Certegy
Capital.

o negócio jurídico não possuía qualquer cláusula estipulando condição que
necessitasse ser cumprida para que se efetuasse a transferência da propriedade das
Notas Promissórias (tradição da coisa).

o fato de as partes contratantes (Fidelity Participações e Certegy Capital) terem
acordado, neste instrumento particular, que o pagamento do "Preço de Compra" poderia
se dar mediante a cessão das próprias Notas Promissórias à Certegy Capital, não
caracteriza comodato.

a "forma de pagamento" é cláusula corriqueira nos contratos de compra e venda e de
comum acordo entre as partes contratantes. Nessa cláusula, haverá a exata forma de
extinção da obrigação e a previsão acerca da quitação da dívida contratada (à vista, a
prazo, em parcelas, em dinheiro, dação em pagamento, etc.).

o ordenamento jurídico prevê diversas formas para a extinção de uma obrigação
(quitação de uma dívida), e não somente o desembolso em dinheiro, tal como faz crer o
Sr. Agente Fiscal

Pode-se dizer que, no presente caso, se a Certegy Ltda. não pagasse em dinheiro o valor
das notas promissórias à Fidelity Participações, seria ela obrigada a quitar a dívida
contraída por meio de uma forma de "dação em pagamento", o que não desqualifica o
Contrato de Compra e Venda, nem caracteriza o comodato, e, obviamente, não afasta a
liquidez e certeza das notas promissórias.

No presente caso, as partes acordaram que as próprias Notas Promissórias poderiam ser
"a coisa dada em pagamento da obrigação" objeto do Contrato de Compra e Venda, em
estrita observância do artigo 358, do Código Civil

No concernente à novação das obrigações relativas às notas promissórias, esclarece a
Impugnante que tal teria ocorrido devido à saída do ABN Amro da joint venture. Para este fim, o
grupo ABN vendeu as ações que detinha da empresa Celta Holdings pelo valor total de R$ 1,00,
passando o Bradesco a ser titular da integralidade das ações da empresa.

Afirma que com a saída do Grupo ABN do negócio, o aditamento feito ao Contrato de
Investimento, cláusula 3.1., em 05/08/2010, onde determinada a diminuição das Notas de
Fl. 6328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Migração e de volume em 25,96%, revogaria as condições de migração que previam a
necessidade de "migração de cada um e de todos os clientes".

Cita, ainda, que por meio do contrato de Associação, firmado em 03/11/2010, as notas
foram devolvidas à FIS, canceladas e inutilizadas, mediante acordo de novo crédito repactuado,
passando a ser U$ 21.841.800,00 somado ao valor de R$ 60.075.153,14, que estaria sendo
quitado. Dessa forma, a dívida que gerou o ágio já está sendo paga.

Opondo-se aos argumentos apresentados pela fiscalização para descaracterizar a novação,
afirma a contribuinte que tais alegações não teriam qualquer fundamento, tendo sido observada a
legislação vigente, restando corretos seus procedimentos.

No que se refere à nota de volume, alega que restringiu-se a autoridade autuante a
analisar os termos constantes no contrato de investimento, ignorando as cláusulas trazidas pelo
contrato de serviços, onde teria sido demonstrado que o prazo de 36 meses mencionado no
contrato de investimento seria apenas um referencial da garantia que a FIS possuía com relação à
devolução das Notas promissórias no caso de inocorrência da migração e do volume
estabelecido.

Reforça que, também em relação às notas de migração, as condições contidas nos
contratos fazem parte apenas do negócio da joint venture, não guardando relação com a extinção
das notas promissórias.

Argumenta que a fiscalização teria desconsiderado o Aditamento ao contrato de
Investimento, firmado em 05/08/2010, onde revogadas as condições previstas para as Notas de
Migração, não havendo que se falar em impossibilidade de atendimento às condições, vez que
não mais existiam. Por outro lado, as notas subsistiram como títulos de crédito, sendo devolvidas
à FIS posteriormente (03/11/2010).

De todo o exposto, destaca que no presente caso não houve a redefinição do negócio,
conforme fez crer a Fiscalização. Mas somente a previsão de alterações necessárias para a
adaptação do Contrato de Investimento à saída do ABN, sendo a principal delas a repactuação
dos créditos de forma mais conveniente às partes naquela época.

Elabora, então, uma síntese dos Instrumentos Jurídicos que suportaram a Operação,
consoante abaixo reproduzido:

(i) Notas Promissórias de Migração e de Volume (títulos de créditos líquidos e certos);
- As Notas Promissórias de Migração e de Volume não continham qualquer tipo de
condição para o seu pagamento e preenchiam todos os requisitos formais, o que
evidencia sua idoneidade.
- As Notas Promissórias de Migração e de Volume eram obrigações constituídas no
exterior, motivo pelo qual eram regidas pela legislação do país onde foram emitidas,
sendo possível aplicar a legislação brasileira apenas no caso de requisito formal
essencial, nos termos do art. 9o da LINDB.
- As Notas Promissórias foram emitidas para facilitar a circulação dos direitos
creditórios líquidos e certos nelas estampados entre os associados.
Fl. 6329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

- As condições previstas (migração e volume) no Contrato de Investimento não afetam a
validade e a legitimidade do título de crédito, o qual é líquido e certo desde a sua
emissão, em razão dos princípios da autonomia e abstração.
- Uma vez emitidas as Notas Promissórias de Migração e de Volume, a FIS é obrigada a
quitá-las, independentemente da obrigação que lhes deu causa (autonomia e abstração).
- Em razão da liquidez e certeza destes títulos, devem eles ser registrados como ativos
pelo seu titular.
- Mesmo que esses títulos fossem condicionados, o que se alega ad argumentandum,
esses ainda assim deveriam ter sido registrados como ativos pelos seus detentores, nos
termos do que dispõe o “Pronunciamento CPC 00 (R1)
– Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil
Financeiro”, porquanto, desses decorria a expectativa de futuro benefício econômico, o
qual, inclusive, efetivamente se materializou.

(ii) Contrato de Investimento (que tem por objeto a joint venture);
- Não se pode aceitar que as condições previstas neste contrato para o recebimento do
Bônus pelos Bancos interfiram na natureza de ativo que possuem as Notas Promissórias
de Migração e de Volume.
- Previsão de devolução das notas promissórias à CEY - caso os Bancos não atingissem
as condições de migração e volume - corrobora com o fato de que os títulos de crédito
eram válidos e continuariam a existir mesmo sem o cumprimento das condições.

(iii) Contrato de Compra e Venda das Notas Promissórias;
- Contrato perfeito desde sua assinatura (transferência da propriedade / tradição da
coisa). Não é possível identificar a previsão de qualquer condição neste contrato.
- Em razão da celebração desse contrato, a Certegy Ltda. (atual Fidelity Participações)
se obrigou a pagar a dívida à Certegy Capital (i) em dinheiro ou (ii) em devolução dos
títulos (dação em pagamento).
- Previsão da extinção da obrigação mediante o pagamento do Preço de Compra (i) em
dinheiro; ou (ii) mediante cessão, transferência ou endosso das Notas Promissórias.
- A hipótese de pagamento do preço mediante cessão de nota promissória é uma forma
de dação em pagamento (art. 358, do CC).
- Não há que se falar em gratuidade neste contrato, pois há contraprestação, de modo
que jamais poderia ser equiparado a “comodato”.
(iv) Aditamento ao Contrato de Investimento (redução do valor das Notas Promissórias
de Migração e de Volume);
- É instrumento jurídico vinculante e altera de forma definitiva as disposições do
Contrato de Investimento (possui eficácia a partir da assinatura).
- A redução do “valor das Notas da Migração e da Nota de Volume”, combinado com as
indicações de saída do Santander da joint venture, revoga as condições de migração que
previam a necessidade de “migração de cada um e todos os clientes”.
- Embora revogadas as condições de migração, as Notas Promissórias de Migração e de
Volume subsistiram como ativos representativos de créditos líquidos e certos.

(v) Contrato de Associação (trata da novação da joint venture)
- Regulamentação dos novos termos e condições da joint venture.
- Disposições específicas relativas às notas promissórias na “Cláusula 4 – Repactuação
do Crédito Celta Holdings” e a respectiva forma de pagamento do novo crédito.
Fl. 6330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

- Como decorrência da novação do direito creditório, as Notas Promissórias de
Migração e de Volume detidas pela Celta Holdings foram devolvidas para à FIS e
canceladas.
- Novo crédito repactuado com a novação corresponde ao somatório dos valores de US$
21.841.800,00 (correspondente a R$ 37.004.377,56) e R$ 60.075.153,14, que estão sendo pagos.
- Houve a extinção de uma obrigação (Contrato de Investimento, que continha disposições
acerca do recebimento do Bônus por meio das Notas Promissórias) mediante a constituição de
uma nova obrigação (Contrato de Associação, que previa a substituição das Notas Promissórias
de Migração e de Volume por novos créditos), o que caracteriza novação.

Nestes termos, defende que os ativos registrados pela Miaplacidus e pela Celta Holdings
foram lastreados por títulos de crédito válidos e legítimos desde sua emissão, que correspondiam
a verdadeiro direito creditório ao seu detentor.

Questiona, em seguida, a inexistência de comprovação quanto à ocorrência de atos
simulados, estando a emissão e transmissão das notas inseridas em um contexto de
reorganização societária legítima, válida e adequada em face dos objetivos negociais
pretendidos à época para a realização da joint venture.

Segundo a contribuinte haverá simulação sempre que um ato apresenta vontade diferente
da aparentemente manifestada, o que não se verifica no presente caso. Aduz que todos os atos
praticados tinham como fim único concretizar a joint venture no segmento de processamento de
cartões de crédito bancários, não se vislumbrando quaisquer dos requisitos previstos no art. 167
do Código Civil para se caracterizar uma simulação.

Alega, ainda, que a análise da real intenção contida nos negócios dos particulares é
extremamente subjetiva e esbarra na opção legal dos contribuintes de organizar seus negócios
da melhor forma que lhe aprouver, além de não ser hipótese configuradora de simulação nos
termos do que determina o artigo 167 do Código Civil.

Afirma que a simulação deve ser comprovada, não podendo se basear em indícios.
Entretanto, entende que tal não ocorreu no presente caso. Teria falhado a fiscalização ao não
trazer provas do real negócio jurídico que se procurou simular, baseando-se em meras
suposições.

Contraria o argumento da fiscalização de que restaria claro que o Grupo Fidelity não iria
esperar a migração dos dados do Bradesco para depois renegociar na saída do ABN. Se isso
acontecesse, as notas promissórias de migração, que naquele momento. Incluiriam a parte do
ABN e valeriam cerca de 70 milhões de reais, teriam que ser pagas. (...)
Mas a saída do ABN ocorreu em 05 de agosto de 2010, tornando impossível a realização da
condição suspensiva (...) entendendo que as suposições fiscais não possuiriam fundamento.

Alega que:
Conforme se depreende do Memorando de Entendimento de fevereiro/2010 e do Aditamento ao
Contrato de Investimento, a saída do Banco ABN da jonnt venture decorreu de decisão que
competiu exclusivamente aos seus dirigentes após a incorporação pelo Banco Santander, o qual
passou a processar internamente todos os cartões. É impossível se cogitar que o Grupo Fidelity
ou o Banco Bradesco poderiam prever que o Santander cessaria o processamento de cartões e
deixaria de integrar a associação.
Fl. 6331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Além disso, resta claro que o Grupo Fidelity jamais buscou evitar o pagamento das notas
promissórias, tanto que, após a repactuação da dívida anteriormente tratada (novação
da obrigação), os valores estão sendo regularmente pagos pelo Grupo Fidelity conforme
a cláusula contratual contida no Contrato de Associação, motivo pelo qual as presunções
do Sr. Agente Fiscal devem ser totalmente desconsideradas por esta C. Turma Julgadora.

No concernente à parcela do ágio que não fora formada por meio das notas promissórias,
defende que apenas uma parcela do ágio objeto de questionamento, correspondente a
aproximadamente R$ 118 milhões, refere-se ao registro contábil desses ativos.

Reforça que o ágio no valor de R$ 211 milhões correspondente à diferença entre o custo
de aquisição de R$ 267,746 milhões (registrado quando da aquisição das ações da Celta
Holdings) e o valor de 51% do patrimônio líquido da Impugnante (R$ 56,446 milhões).

Assim, “considerando-se que o montante de R$ 267,746 milhões a título de custo de
aquisição contemplava o valor dos registros contábeis referentes às notas promissórias de
migração e volume detidas pela Celta Holdings, pode-se dizer que somente a parcela de R$ 118
milhões refere-se aos mencionados títulos de crédito, enquanto o restante do valor é objeto de
outros questionamentos fiscais, os quais, igualmente, não prosperam”.

Questiona também a contribuinte o entendimento esposado pela fiscalização quanto ao
correto registro do ágio, defendendo inexistir perda ou prejuízo.

Com esse fim, a impugnante reproduz gráfico representando a estrutura societária existente antes
da formação do ágio. Como se segue:

Fl. 6332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Investimento - R$ 139,952 milhões
Ágio - R$ 133,462 milhões
R$ 273,414 milhões
51%
49%
Software - R$ 22,250 milhões
Outros - R$ 1,988 milhões
Bens - R$ 6,723 milhões
Notas - R$ 79 milhões
R$ 109.961 milhões
Titular do contrato de
processamento de cartões
para os bancos
CELTA HOLDING
FIDELITY PROC
CELTA PROC
Ágio decorrente de aquisição das
ações da Celta Holdings
Caixa - R$ 51,001 milhões
Invest - R$ 104,960 milhões
Outros - R$ 0,003milhões
Notas - R$ 118,454 milhões
R$ 274,418 milhões
FIDELITY PART
(CERTEGY)
ARCTURUS
HOLDCO ONE
BANCOS

Explica que a empresa Celta Holdings encontrava-se registrada em seu ativo pelo valor
contábil de R$ 273,414 milhões, dos quais R$ 133 milhões referir-se-iam ao ágio contabilizado.

Em 30/09/2008 teria ocorrido a retirada do capital da Celta Holdings, recebendo em
troca, a título de devolução de capital, ações da Fidelity Processadora avaliadas a valor de custo,
razão pela qual teria registrado ágio no valor de R$ 211 milhões, valor resultante da subtração do
patrimônio líquido da Celta do custo contábil da participação na data da devolução (R$ 267,746
milhões - R$ 56,446 milhões), conforme previsão contida no art. 22, §2o da Lei n° 9249 de 1995
e do art. 44, § 1o da Lei n° 6404 de 1976.

Entende a contribuinte que a devolução das ações importa pagamento correspondente do
Valor das ações. Estando elas registradas em sua contabilidade a um custo de R$ 267,746
milhões, a devolução seria nos exatos valores registrados, respeitando a disposição do art. 22 da
Lei n° 9249 de 1995, que determina que os bens e direitos do ativo devolvidos podem ser
avaliados pelo valor contábil ou de mercado.

Cita Solução de Consulta no 46/2013 e Pergunta 471, extraídas do sítio da Receita Federal
do Brasil sobre o assunto, entendendo que ambos dariam guarida ao seu procedimento.

Ressalta que, apesar da fiscalização afirmar que "não existe um negócio jurídico
chamado devolução de capital em bens". resta evidente, seja pelo quadro exposto, seja pela
legislação de regência, que há tal possibilidade de devolução do capital em bens para fins fiscais.

Explica:

Fl. 6333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

De fato, inicialmente, é importante ressaltar que a devolução de capital em bens está prevista na
própria Lei das S/A, uma vez que é decorrência lógica da possibilidade de "integralização de
capital em bens", prevista no artigo 7°, da Lei n° 6.404/96, verbis.

"Art. 7° O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer
espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro." (g.n.)

Ora, se a legislação societária prevê a possibilidade de um sócio ingressar na sociedade ou
aumentar o capital social por meio de integralização de capital em bens, qual seria o motivo
para se vetar a devolução de capital em bens? Não há qualquer coerência no entendimento
exposto pelo Sr. Agente Fiscal.

Inclusive, a possibilidade de resgate de ações mediante entrega de bens foi reconhecida pela
própria Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). (...)

Segue argumentando que o art. 22 da Lei n° 9.249 de 1995 estabelece que a devolução do
capital se dará pelo valor contábil da própria participação, caso opte a pessoa jurídica que está
devolvendo o capital por tal critério.

Consigna que tal valor somente pode ser interpretado pelo valor da participação
registrado na contabilidade da sociedade investidora detentora da participação, que, no caso em
questão, seria a Holdco, não estando correta a interpretação dada pela autoridade fiscal.

Defende que, apesar de ser efetuada a avaliação ao valor contábil, gerando redução do
patrimônio líquido na Celta no valor de R$ 56 milhões, não se pode negar que o valor econômico
do bem entregue era muito superior, avaliado em aproximadamente R$ 500,82 milhões, o que
corrobora o descabimento do entendimento manifestado pela fiscalização.

Passa a conceituar "ativo" e "valor recuperável", arguindo que assim será possivel
concluir que, uma vez atribuído o valor contábil da participação como custo de aquisição desse
bem, também não haveria que se falar em baixa como "perda" ou "prejuízo", pois este ativo
possuía evidente expectativa de lucratividade futura.

Após conceituar “ativos” e “benefícios econômicos futuros”, sustenta que a
contabilização de perda de capital do valor escriturado como ágio não restaria correta frente às
normas contábeis e societárias vigentes. Traz o item 57 do Pronunciamento Técnico CPC, onde
previstas as hipóteses em que um ativo pode ser baixado como perda.

Entende a contribuinte que, em observância ao referido preceito, (i) o "valor
recuperável" do investimento registrado pela Holdco One referente à participação na
Impugnante corresponde aos lucros futuros estimados, ou seja, R$ 500,82 milhões (conforme
laudo de avaliação econômico-financeira); enquanto (ii) o "valor contábil" é aquele
correspondente ao custo de aquisição das ações da Impugnante pela Holdco One, que totaliza o
montante aproximado de R$ 267,746 milhões.

Sendo assim, não haveria que se falar em perda, uma vez que o valor recuperável seria superior
ao valor contábil do ativo.

Fl. 6334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

De forma complementar, afirma que a Holdco não teve qualquer desvantagem com a
operação, tendo em vista que as ações da Fidelity Processadora renderiam dividendos em valor
superior ao pagos pela Celta Processadora, devido à expectativa de rentabilidade futura. E
ilustra:

Investida A
(Celta Holding)
Investida B
(Fidelity Processadora)

Participação de 51% no capital
(direito a 42% dos dividendos)
Participação de 51% no capital
(direito a 51% dos dividendos)

Troca de ações SEM a análise da rentabilidade futura
Presente
Presente
Patrimônio Líquido = 100
Patrimônio Líquido = 50
Investimento 100 x 51% = 51
Investimento 50 x 51% = 25,5

Troca de ações COM a análise da rentabilidade futura
Futuro
Futuro
Patrimônio Líquido = 100
Patrimônio Líquido = 50
Lucros futuros = 900
Lucros futuros = 900
Política de dividendos = 42% (ações classe
A com direito a dividendos 43%
superiores)
Política de dividendos = 51%
Investimento: 429
Investimento: 484,5
100 x 51% = 51
50 x 51% = 25,5
900 x 42% = 378
900 x 51% = 459

Sob o título "III.4 – Do Cumprimento dos Requisitos para Amortização do Ágio", busca a
contribuinte contraditar as afirmações da fiscalização no sentido de que não há que se falar em
amortização do ágio quando a investida incorpora a investidora.

Alega a impugnante que tal afirmação denota desconhecimento por parte da fiscalização.

Passa a discorrer acerca da legislação contábil e societária que trata do ágio,
transcrevendo previsão contida no art. 264, §4° da Lei n° 6.404 de 1976, onde expressamente
prevista a hipótese da incorporação da controladora por sua controlada, além de disposição do
artigo 8o da Lei n° 9.532 de 1997, prevendo o mesmo tratamento em relação ao registro e
amortização de ágio para estes casos.

Destaca que não existiu transferência do ágio, porque o registro contábil do ágio que
estava contabilizado na Holdco One não foi transferido para outra sociedade (entenda-se como
transferido a integralização de capital, por exemplo). O aproveitamento fiscal do ágio decorreu
exclusivamente da incorporação reversa e da qualidade de sucessora da Fidelity Processadora.
No concernente à justificativa do ágio, defende que o verdadeiro motivo do pagamento do ágio
aproveitado é, sim, a rentabilidade futura da participação societária adquirida (ações da
Impugnante), a qual, desde a época das operações até os dias atuais, é empresa operacional e
Fl. 6335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

vem realizando a lucratividade prevista inicialmente como fundamento para o registro do ágio,
tudo estaria demonstrado por laudo de avaliação elaborado por empresa de auditoria
independente.

Opõe-se ainda a impugnante à afirmação da fiscalização de que "(...) visto o negócio
como um todo, fica evidente que o Grupo Fidelity teria cedido participação e recursos, e não
adquirido atividade empresarial que justificasse o pagamento do ágio. Não seria possível dizer
que o pagamento do ágio foi motivado pela lucratividade da participação adquirida". Entende
descabidas as alegações, uma vez que após as operações praticadas pela joint venture, teria se
tornado uma das líderes em processamento de cartões no mercado, justificando o aumento do
valor de suas ações e a escrituração do ágio.

Quanto à alegada interposição fictícia da empresa Celta processadora na relação
obrigacional, defende que a fiscalização teria ignorado que o custo de aquisição da Celta
Holdings pela Holdco One fora justificado pela incorporação da Miaplacidus, que detinha, além
de dinheiro e das notas promissórias, ações da Impugnante.

Ressalta que a Celta Processadora teve como propósito inicial exercer a atividade de
processadora de cartões e, com a evolução das negociações com o Grupo Fidelity, o propósito
específico de unir a contribuição de cada grupo (Bradesco e ABN) na associação, mediante sua
incorporação pela Impugnante.

Diante do exposto, a contribuinte requer seja reconhecida a validade do ágio amortizado.
Em relação à caracterização feita pela fiscalização de que seriam empresas veículo a
Miaplacidus, a Holdco e a Celta Processadora, defende a contribuinte que tal entendimento não
poderia prevalecer, posto que todos os atos praticados pela joint venture seriam válidos e dotados
de propósito negocial.

No que se refere à Miaplacidus, alega ter sido ela criada em 26/09/2001, tendo como
objeto a participação em outras companhias, sendo, por isso, controladora da Fidelity e
recebendo, além das notas promissórias de migração e volume, cerca de R$ 50 milhões para o
caixa.

Já a Holdco teria sido criada em 29/03/2001 e recebeu posteriormente o investimento na
Celta Holdings.

Esclarece, então, que tais empresas foram utilizadas por ser inviável a participação da
Certegy Ltda (atual Fidelity Participações) nas operações de forma direta, vez que a empresa
possuía prejuízos que não se desejava que fosse transferidos para a joint venture.

Em suas palavras:

Conforme mencionado alhures, quando das negociações para atrair um sócio estratégico
para processamento de cartões à jonnt venture, os Bancos se interessaram pelo Grupo
Fidelity.

Fl. 6336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Isto porque o Grupo Fidelity preenchia o requisito de presença estabelecida no Brasil e
possuía uma empresa operacional (a Certegy Ltda, atual Fidelity Participações), com
diversos contratos em vigor.

Contudo, ao efetuar a due diligence na Fidelity Participações, os Bancos identificaram
prejuízos fiscais acumulados e determinados ativos de natureza contábil que entenderam
que não deveriam ser transferidos para a joint venture.

Por essa razão, foi necessária a utilização de empresas "limpas" e já existentes há anos
(incluindo-se nessa situação a Miaplacidus e Holdco One) que, mediante a cisão da
Fidelity Participações, receberam os ativos de forma segregada a serem incorporados à
joint venture (ativos operacionais, caixa e notaspromissórias).

Ou seja, estas empresas possuíram o propósito específico de segregar os ativos da
Certegy Ltda., agregar à joint venture apenas aqueles pertinentes ao negócio pactuado.

De forma adicional, alega que as empresas foram constituídas tendo por objeto social a
participação em outras, razão pela qual entende que teriam atendido plenamente seus objetos
sociais, defendendo também que a fiscalização não teria justificado os motivos que a levaram a
atribuir o título de "empresas veículo" à Miaplacidus e à Holdco.

Quanto à Celta Processadora, reitera sua importância na operacionalização da joint
venture, destacando ser ela uma sociedade de propósito específico, pelo que inexistiria
anormalidades em sua participação, além de questionar o direito do fisco de imiscuir-se à
liberdade individual dos contribuintes, maculando sua liberdade de auto-organização.

Subsidiariamente, no caso de entender-se referidas empresas como "veículo", apresenta a
impugnante decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que entende que a
utilização de empresas veículo não é motivo para tornar inválida a amortização fiscal do ágio.

No caso de restar procedente parte da Impugnação apresentada, requer a contribuinte que
seja recomposto o ágio passível de amortização, sendo efetuada sua amortização de ofício na
proporção de 1/60 avos permitida por lei.

Defende ainda que a desconsideração da operação realizada pela Impugnante, bem como
das notas promissórias emitidas e dos contratos firmados entre as partes envolvidas
corresponderia a uma indevida aplicação do parágrafo único do artigo 116 do CTN que, além de
não ter servido de fundamento à autuação fiscal, não poderia ser invocado em razão da ausência
de regulamentação por meio de lei ordinária.

Argumenta inexistir previsão legal para adição à base de cálculo da CSLL da amortização
de ágio considerada indedutível pela fiscalização, por ausência de previsão legal, apresentando
acórdãos do CARF e CSRF no mesmo sentido.

Passa a questionar a aplicação da multa "agravada", afirmando, inicialmente, que a
possibilidade de qualificação da multa de ofício no caso em foco já foi afastada pelo E. CARF,
quando do julgamento do processo administrativo n° 19311.720193/2014-47, cujos
fundamentos, como reconhecido no TVF, foram simplesmente transcritos nestes autos, a fim de
Fl. 6337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

justificar o presente lançamento, portanto, se ao analisar os mesmos fundamentos que permeiam
o presente lançamento fiscal, o E. CARF já decidiu, conforme acórdão n° 1401-002.340, pela
improcedência de multa qualificada, de rigor que não pode prosperar a referida penalidade
aplicada nos presentes autos, porquanto decorrem estritamente da mesma situação fática.

Defende ainda que, embora a Autoridade Fiscal tenha apresentado novas justificativas à
aplicação da multa qualificada, de rigor sequer poderiam ser aduzidas pela Autoridade Fiscal,
sob pena de se incorrer em flagrante inovação dos critérios jurídicos estabelecidos, em violação
ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.

A despeito do argumento retro, passa a expor que a autoridade fiscal teria enquadrado as
operações da contribuinte como sonegação, fraude e conluio, desconsiderando seus atos de
propósito negocial através de meras presunções e suposições, tendo em vista fins meramente
arrecadatórios.

Afirma que o lapso temporal transcorrido entre o registro do ágio (30/09/2008) e o início
de sua amortização (janeiro de 2010) demonstra que não havia a intenção das partes de reduzir as
bases de cálculo dos tributos.

Passa a descrever acerca do instituto da simulação, defendendo que esta não se presume e
não se prova por meio de indícios, ela deve ser efetivamente comprovada, o que não teria
ocorrido nos autos. Contradiz os argumentos da autoridade fiscal, para demonstrar a inocorrência
de simulação no caso.

Traz considerações acerca das figuras da sonegação, fraude e conluio, buscando
demonstrar que as operações realizadas não se enquadram em qualquer delas.

Requer, de forma subsidiária, que se enquadre o ocorrido como interpretação diversa da
lei, o que não poderia ser confundido com ato ilícito.

Defende ainda que a multa de ofício qualificada tem nítido caráter confiscatório, não
devendo prevalecer, conforme entendimento do plenário do E. Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sede de Repercussão Geral, no sentido de que as multas que superam o percentual
de 100% do valor do tributo são confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais.

Contesta em seguida a aplicabilidade da multa isolada, alegando que esta somente pode
ser exigida antes do término do exercício fiscal. Cita decisões do CARF que, em seu entender,
corroboraria seu posicionamento. Complementa ser incabível a exigência de multa isolada
cumulada com a Multa de Ofício, por consistir em duplicidade de Cobrança, citando
jurisprudência judicial e a Súmula CARF no 105.

Por fim, defende, caso haja decisão pela manutenção do lançamento pelo voto de
qualidade, isto é, por meio de julgamento em que haverá empate de votos, é razoável considerar
que há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração, razão pela qual não será possível
manter a exigência quanto às multas isolada e de ofício, aplicadas nos presentes autos,
nos termos do artigo 112 do CTN.

IMPUGNAÇÃO REGINALDO DE SOUZA ZERO (RESP. SOLIDÁRIO)
Fl. 6338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

O responsável solidário Reginaldo impugnou o lançamento defendendo,
resumidamente, os seguintes tópicos:

II - DAS PRELIMINARES

II. 1 - Da Impossibilidade de Alteração do Critério Jurídico para Fatos Geradores
Pretéritos - Art. 146 do CTN

a Autoridade Fiscal reconhece que existem outros autos de infração lavrados para
cobrança do suposto crédito tributario devido em razão da dedução indevida de despesas
com amortização do ágio objeto do presente processo, ou seja, exigências relativas aos
mesmos fatos analisados no presente processo administrativo.

o Impugnante informa que nos autos de infração que deram origem ao Processo
Administrativo n° 19311.720193/2014-47, relativos aos anos-base 2010 a 2012, não
houve a indicação de supostos responsáveis tributários pelo crédito tributário. Ou seja,
em autuação pretérita que partiu da mesma realidade fática que a presente, a
Fiscalização não verificou motivos para a atribuição de responsabilidade tributária a
qualquer pessoa jurídica ou física, que dirá ao Impugnante.

Nota-se, assim, que as mesmas operações foram avaliadas pela Fiscalização em
diferentes momentos, tendo-se chegado a diferentes conclusões sobre a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.

é defeso à Autoridade Administrativa alterar os critérios jurídicos consubstanciados nos
lançamentos de ofício, para um mesmo sujeito passivo, com relação a fatos geradores já
ocorridos, nos estritos termos do que dispõe o artigo 146 do Código Tributário Nacional.
a alteração do posicionamento jurídico da Autoridade Fiscal deve abarcar somente fatos
geradores posteriores ao novo entendimento!

II.2 - Da Falta de Motivação da Responsabilidade Tributária Atribuída ao
Impugnante

No Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Agente Fiscal declara o Impugnante como
responsável solidário, sob o argumento de que ele era "diretor presidente no período
fiscalizado e participante dos negócios que originaram o ágio'.

no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, o Sr. Agente Fiscal aduziu que a
responsabilidade solidária seria imputada ao Impugnante, com base no artigo 135 do
CTN, em razão de ter sido Diretor Presidente da Fidelity Processadora à época dos
contratos, bem como durante o período fiscalizado até 02/03/20157.

Acrescentou, ainda, que o Impugnante (i) teria assinado o Contrato de Investimento, em
nome de Arcturus S.A., Holdco One S.A. ("Holdco One"), Miaplacidus S.A., Certegy
Processadora e Serviços S.A. e Certegy Ltda., e o Contrato de Associação, em nome da
Fidelity Participações e Serviços Ltda. e da Fidelity Processadora, bem como (ii) era
supostamente responsável pela
contabilidade e apuração de tributos.
Fl. 6339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 79 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Ocorre que, conforme se pode observar das alegações apresentadas pela Fiscalização,
não houve a indicação de atos supostamente praticados pelo Impugnante que se
enquadrariam nas disposições contidas no artigo 135 do CTN, a saber, "atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

Tampouco há a menção acerca de qual hipótese o Impugnante teria sido supostamente
enquadrado, isto é, se teria praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei ou
não observância do contrato social ou estatuto.

III - DO DIREITO

III. 1 - Das Razões Expostas pela Fidelity Processadora S.A. em sua Impugnação

Conforme demonstrado na Impugnação apresentada pela Fidelity Processadora, cujos
termos são integralmente ratificados na presente defesa, a cobrança pretendida no
presente processo é indevida.

III.2 - Inexistência de Responsabilidade Tributária do Impugnante (Artigo 135 do
CTN)

A redação do caput do artigo 135 do CTN é cristalina ao estabelecer que a
responsabilidade das pessoas indicadas nos seus incisos é pessoal Isso significa dizer
que a finalidade do dispositivo legal em estudo é a proteção da pessoa jurídica em face
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos por indivíduos a ela ligados, uma vez que eles serão obrigados a adimplir, com
o seu próprio patrimônio, os créditos tributários decorrentes de tais atos.

Por conseguinte, em respeito à finalidade teleológica da norma veiculada no
mencionado artigo 135 do CTN, não se pode admitir o paradoxo de se tributar,
concomitantemente, os responsáveis pessoais e a pessoa jurídica a eles relacionada.

Destarte, em sentido metafórico, no presente caso a Autoridade Fiscal procurou atingir
dois alvos com apenas uma tentativa, o que não deve ser admitido por essa C. Turma
Julgadora. Deveras, ou o lançamento fiscal deveria ter sido formalizado em face da
Fidelity Processadora ou daquele que entende ser responsável tributário. Jamais de
ambos, como ocorreu no presente caso.

III.2.2 - Da Falta de Comprovação de Intuito Doloso - Impossibilidade de Aplicação do
Artigo 135 do CTN

a Fiscalização não demonstrou no Termo de Responsabilidade Tributária ou no
Relatório Fiscal os atos praticados com dolo pelo Impugnante, elemento indispensável
para a aplicação da responsabilidade solidária prevista no artigo 135 do CTN.

a Fiscalização se olvidou de traçar qualquer comentário a respeito do elemento dolo na
atuação do Impugnante, para a caracterização da responsabilidade tributária, nos
termos do artigo 135 do CTN.
Fl. 6340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 80 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Inclusive, no trecho do TVF que trata dos responsáveis solidários a palavra "dolo"
sequer é mencionada. No Demonstrativo de Responsáveis Solidários também não há
referida menção
não há a menção e tampouco a demonstração de que o "ato de assinar determinados
contratos", em estrita observância aos poderes que lhe foram outorgados por referidas
empresas, e o fato de "ser Diretor Presidente" configuram práticas de condutas dolosas
pelo Impugnante.

E mais, sequer há qualquer demonstração de que o Impugnante era, de alguma forma,
responsável pela contabilidade ou apuração de tributos da Fidelity Processadora. Muito
menos demonstração de dolo no exercício de tal atividade.

III. 2.3 - Da não Ocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatutos

não houve sequer a menção por parte da Autoridade Administrativa se a aplicação do
artigo 135 do CTN se balizou na prática de supostas condutas com "excesso de poderes"
ou por "infração de lei" ou, ainda, por "infração de contrato social ou estatutos".

No presente caso, a impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária ao
Impugnante se demonstra ainda mais evidente na medida em que o Impugnante não foi
Diretor Presidente da Fidelity Processadora durante todo o período objeto da autuação
fiscal ora combatida (Anos-base 2013 a 2015) Como se observa da Ata da Reunião do
Conselho de Administração da Fidelity Processadora, realizada em 29/12/2014, foi
consignada, naquela oportunidade, a
renúncia do Impugnante ao cargo de Diretor Presidente da Fidelity Processadora, nos
termos da Carta de Renúncia apresentada em 23/12/14 (vide Doc. 03).

o Sr. Agente Fiscal também mencionou que o Impugnante teria assinado o "Contrato de
Investimento em nome de Arcturus, Holdco One, Miaplacidus, Certegy Processadora e
Serviços e Certegy Ltda. - atuais Fidelity Processadora e Fidelity Participações" e " o
Contrato de Associação em nome de Fidelity Participações e Fidelity Processadora” (Fl.
2.741 dos autos).

Entretanto, não é possível alegar, tal como pretendido pelo Sr. Agente Fiscal, que tais
condutas praticadas pelo Impugnante seriam suficientes para aplicação do artigo 135 do
CTN em face do Impugnante.

Isto porque, em primeiro lugar, referidos atos não foram sequer praticados em nome da
Fidelity Processadora, suposta devedora principal dos autos de infração ora combatidos,
mas, sim, de outras empresas envolvidas nas operações questionadas no presente
processo.

Não há que se falar, portanto, que o Impugnante deveria ser responsável solidário dos
supostos créditos tributários exigidos no caso em apreço por conta de atos realizados em
nome de outras empresas e não da devedora principal.

Fl. 6341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 81 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Segundo porque, ainda que eventualmente pudessem ser considerados para fins de
atribuição de responsabilidade tributária, o que se admite a título de argumento, fato é
que o Fiscal não demonstrou em que medida o Impugnante teria agido com "excesso de
poderes" neste caso. Pelo contrário, o Impugnante sempre agiu com diligência,
observando os exatos limites dos poderes que lhe foram outorgados para o exercício do
cargo de diretor presidente.

Por esse motivo, também não há que se falar que houve "infração de lei" ou "infração ao
contrato social ou estatutos", uma vez que a atuação do Impugnante sempre foi de
acordo com as atribuições e funções previstas nos contratos sociais e estatutos daquelas
empresas, em estrita observância da legislação de regência.

Não há um só trecho do TVF ou do Demonstrativo de Responsáveis Tributários
que prove o contrário.

cumpre mencionar que a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ("PGFN")
no Parecer CAT n° 55/2009 destaca que a mera condição de administrador não é
suficiente para a atribuição de responsabilidade tributária, sendo necessário a
comprovação da prática do ato ilícito por parte do terceiro

III.3 - Do Princípio da Pessoalidade da Pena

em linha com os preceitos constitucionais que regem o direito brasileiro, nenhuma
penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado.

mesmo que o crédito tributário em questão fosse devido e passível de ser exigido do
Impugnante na qualidade de terceiro responsável, o que se alega apenas para
argumentar, deve-se, ao menos, ser afastada a multa indevidamente imposta ao
Impugnante.

III.4 - Da Impossibilidade de Aplicação da Multa Agravada - Ausência de Fraude,
Sonegação ou Conluio

III.5 – Ad Argumentandum — Da Vedação ao Confisco

III.6 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa no Caso de Dúvida - Aplicação do
Artigo 112 do CTN

Nestes tópicos III.4, III.5 e III.6, repete em essência, os mesmos fundamentos já
demonstrados na impugnação da contribuinte.

IMPUGNAÇÃO LUIZ COMPAGNO JUNIOR (RESP. SOLIDÁRIO)

Por sua vez, o responsável solidário Reginaldo também apresenta impugnação ao
lançamento, por intermédio dos mesmos procuradores, defendendo os mesmos itens
expostos na impugnação do responsável Reginaldo, com adequações pontuais já que sua
responsabilidade foi fundamentada pela autoridade fiscal apenas por exercer a diretoria
financeira e geral, tendo como atribuição a área de contabilidade e apuração de tributos.
Fl. 6342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 82 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

IMPUGNAÇÃO FIDELITY SERVIÇOS CONTACT CENTER S. A.
(RESP. SOLIDÁRIO)

Da impugnação da responsável solidária Fidelity Serviços, se extrai:

II - DO DIREITO

II. 1 - Das Razões Expostas pela Fidelity Processadora S.A. em sua Impugnação

Conforme demonstrado na Impugnação apresentada pela Fidelity Processadora, cujos
termos são integralmente ratificados na presente defesa, a cobrança pretendida no
presente processo é indevida.

II.2 - Da Não Caracterização da Responsabilidade Tributária em Razão da Cisão
Parcial

II.2.1 - Da Responsabilidade Tributária na Cisão - Da Inaplicabilidade do Artigo 132
do CTN

abordar-se-á, inicialmente, as características principais do instituto da cisão e eventuais
possibilidades de responsabilização tributária.

De início, o artigo 129 estabelece a extensão da responsabilidade tributária dos
sucessores, a qual, inclusive, pode atingir fatos geradores ocorridos antes da sucessão,
ainda que objeto de posterior lançamento

Posteriormente, o artigo 132 do CTN trata especificamente da responsabilidade
tributária em caso de sucessão da pessoa jurídica. Acontece que, contudo, referido artigo
não menciona expressamente a sua aplicabilidade nos casos de cisão de pessoas
jurídicas

Em outras palavras, o artigo 132 do CTN contém previsão exclusiva para os casos em
que a operação ocorrida na empresa (fusão, transformação ou incorporação) resulta na
extinção desta.

II.2.2 - Da Inobservância do Parágrafo Único do Artigo 233 da Lei 6.404/76

constata-se que o artigo 233 da Lei das Sociedades Anônimas e o artigo 5° do Decreto
1.598/77 tratam conjuntamente da responsabilidade nos casos de cisão parcial.
Ocorre que o mesmo artigo 233 da Lei n° 6.404/76, em seu parágrafo único, estabelece
que (...)
(...) as sociedades envolvidas na cisão podem estipular as responsabilidades de cada
uma delas nos atos relacionados à cisão parcial, afastando-se, inclusive, a
responsabilidade solidária.

Fl. 6343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 83 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

o protocolo de justificação da cisão parcial da Fidelity Processadora deixa explícita a
segregação dos ativos e das repercussões decorrentes destes a cargo de cada parcela
cindida.

É o que se observa da Cláusula 15 do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da
Fidelity Processadora e Serviços S.A. (antiga denominação social da Fidelity
Processadora) com Incorporação da Parcela Cindida pela Fidelity Serviços e Contact
Center S.A., ora Impugnante (vide Doc. 03)

Nem se poderia alegar, ainda, que a deliberação adotada entre as partes no ato de cisão,
nos termos do parágrafo único do artigo 233 da Lei n° 6.404/76, não seria oponível ao
Fisco, em vista do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

Isto porque a redação do artigo 123 do CTN evidencia que a convenção entre
particulares não é oponível ao Fisco, salvo nos casos em que há disposição de lei em
contrário

Como demonstrado anteriormente, a deliberação adotada em ato de cisão quanto às
responsabilidades de cada uma das sociedades envolvidas na cisão encontra disposição
expressa em lei, qual seja o parágrafo único do artigo 233 da Lei das Sociedades
Anônimas.

Ou seja, em linha com os artigos 123 do CTN e 233 da Lei n° 6.404/76, o previsto no ato
de cisão parcial (no tocante às responsabilidades) deve ser observado pela Fiscalização,
sob pena de ofensa ao princípio da vinculabilidade da tributação, corolário do princípio
da legalidade.

Ad argumentandum, ainda que não se entenda pela possibilidade de aplicação do
parágrafo único do artigo 233 da Lei n° 6.404/76, requer-se a essa C. Turma Julgadora
que, ao menos, seja observada a proporção da parcela cindida e incorporada pela
Impugnante para fins imposição da responsabilidade tributária no presente caso.

a atribuição da responsabilidade solidária pela totalidade do débito tributário é
nitidamente desproporcional, na medida em que a Impugnante incorporou tão somente a
parcela cindida, que era equivalente à menos de 9% do patrimônio da Fidelitv
Processadora à época dos fatos, tal como se observa do Laudo de Avaliação pelo Valor
Contábil do Patrimônio Líquido, na data base de 30 de novembro de 2015 (vide Doc. 03)

Neste sentido, vale destacar a palavra "parcela" do artigo 5o do Decreto-lei n° 1.598

II.3 - Da Impossibilidade de Exigência das Multas na Hipótese de Responsabilidade
Tributária por Cisão Parcial - Do Princípio da Pessoalidade da Pena

o sucessor responde apenas pelos tributos devidos até a data da sucessão. Com relação
às multas, deve-se averiguar o momento em que tal penalidade foi constituída, para
então atribuir-se ou não a responsabilidade ao sucessor (no caso, supostamente, a
Impugnante).

Fl. 6344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 84 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Isto porque a multa fiscal somente será transferida ao sucessor se ela tiver sido lançada
antes do ato sucessório (hipótese essa em que a multa já integra o passivo da empresa
sucedida), o que não ocorreu no presente caso.

No caso em análise, os autos de infração ora combatidos, por meio dos quais foram
lançados os supostos créditos tributários (composto pelo valor do principal, juros de
mora, multa agravada e multa isolada), foram lavrados em 13/09/2018, enquanto a cisão
parcial da Fidelity Processadora, seguida da incorporação da parcela cindida pela
Impugnante ocorreu em 04/01/2016, ou seja, mais de dois anos antes.

Além disso, vale ressaltar que, em linha com os preceitos constitucionais que regem o
direito brasileiro, nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado

II.4 - Da Impossibilidade de Aplicação da Multa Agravada - Ausência de Fraude,
Sonegação ou Conluio

II.5 – Ad Argumentandum — Da Vedação ao Confisco

II.6 - Da Impossibilidade de Exigência de Multa no Caso de Dúvida – Aplicação do
Artigo 112 do CTN

Nestes tópicos II.4, II.5 e II.6, repete em essência, os mesmos fundamentos já
demonstrados na impugnação da contribuinte.

As citadas impugnações foram analisadas pela DRJ que em síntese:

Quanto às nulidades pleiteadas pelas Recorrentes, a DRJ considerou que não foram
atingidos os critérios do artigo arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”

Considerando que não houve ofensa aos dispositivos retro, que a autuação fiscal está
devidamente fundamentada, descreve adequadamente os fatos ensejadores do lançamento,
cumprindo plenamento as disposições do art. 142 do CTN e dos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/1972, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito a DRJ pontua que, para chegar à situação desde o início buscada, foram
utilizadas diversas artimanhas e operações desprovidas de qualquer propósito negocial, visando
exclusivamente a economia tributária.

Fl. 6345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 85 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Com as operações citadas, a empresa Holdco pôde registrar ágio no valor de R$ 211
milhões, cabendo às empresas dos Grupos Bradesco e ABN a expectativa quanto ao recebimento
do bônus sem a incidência de qualquer tributo, além de participação na Fidelity Processadora
(49%).

De todo o exposto, é possível perceber que o ágio formado na escrituração da empresa
Holdco One, relativo ao investimento na empresa Fidelity Processadora, não atendia aos
pressupostos de dedutibilidade constantes da legislação.

Não há que se falar, no presente caso, de expectativa de rentabilidade futura. O que
fundamentou a geração do ágio foram operações simuladas, baseadas em contrato prévio de
prestação de serviços firmado com pessoas interpostas (Celta Processadora, Holdco One e
Miaplacidus), com o único objetivo de repassar os referidos contratos, gerando economias
tributárias.

Ora, caso o contrato fosse firmado diretamente com a empresa Certegy Ltda,
posteriormente sucedida pela Fidelity Processadora na avença, futura aquisição das ações desta
última pelos Bancos geraria ágio. Porém, este não se enquadraria na hipótese de dedutibilidade
apresentada na Lei.

Caso optassem pela aquisição anterior à assinatura do contrato, sequer ágio seria gerado,
tendo em vista que a avaliação das ações da Fidelity acima do valor contábil tem por base a
prestação dos serviços aos Bancos e seus clientes.

Tais empresas (Holdco One e Miaplacidus), assim como a Celta Processadora, figuram
como meros instrumentos para a transposição de patrimônio, verdadeiras empresas-veículo,
permitindo que todo o planejamento seja posto em prática, culminando nas economias tributárias
pretendidas.

Diante do exposto a DRJ elaborou a seguinte ementa:

“OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CRIAÇÃO DE ÁGIO
AMORTIZÁVEL. SIMULAÇÃO. GLOSA DAS EXCLUSÕES INDEVIDAS DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
As operações de reorganização societária, para serem legítimas, devem possuir
causa negocial real, inalterável ao arbítrio de quem o pratica, e decorrer de atos
efetivamente existentes, e não serem artificiais e apenas formalmente registrados
nos contratos sociais e na escrituração contábil. Desse modo, há simulação
quando os atos negociais são realizados com finalidade não correspondente
exatamente a sua causa legítima. Confirmada a simulação dos atos negociais que
possibilitaram o aparecimento do ágio amortizável, é cabível a glosa das
exclusões da base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorrentes da amortização do
ágio.

OPERAÇÕES SEM PROPÓSITO NEGOCIAL.
Nas operações estruturadas em seqüência, o fato de cada uma delas,
isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não garante a
Fl. 6346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 86 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

legitimidade do conjunto das operações, quando restar comprovado que os atos
foram praticados sem propósito negocial.

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO
A pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, absorver
patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá
amortizá-lo nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração, pois assim possibilita o art. 386
do RIR/99. Não houve atividade operacional adquirida de um grupo pelo outro
grupo a justificar, em favor do adquirente, o registro do ativo com ágio
amortizável, sobretudo por acabar no patrimônio, mediante as passagens
artificiais de reorganizações societárias; consequentemente, não houve confusão
do adquirente com o adquirido para justificar a amortização.”

Com relação à multa qualificada a DRJ manteve a cobrança e elaborou a seguinte ementa:

“MULTA QUALIFICADA
O dolo capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada deve ser específico.
Não basta o querer praticar a conduta. Deve haver também a consciência da sua
ilicitude. O tema principal da autuação diz respeito a planejamento tributário
abusivo, o qual tem sido resolvido de forma casuístico pelo CARF e, mesmo nesta
casuística, casos similares obtêm soluções dispares. Dessa forma, em face da
jurisprudência ainda titubeante, sobretudo na época dos fatos, não é possível
afirmar que o contribuinte possuía plena convicção da ilicitude das suas
condutas, as quais foram todas formalizadas de forma bastante transparente para
uma fácil apreciação das autoridades fazendárias.”

Por sua vez, quanto à multa isolada, a DRJ afirma que para os fatos geradores ocorridos a
partir de 22/1/2007, quando ocorreu alteração da lei 9430/96, afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas por
insuficiência de estimativa mensal. Assim, julgou pela procedência da cobrança

Com relação à responsabilidade tributária imputada ao diretor LUIZ COMPAGNO
JUNIOR a DRJ julgou procedente a impugnação pois não foi indicado o ato cometido ou omisso
que tenha participado dos negócios que elaboraram o ágio.

Por sua vez, a DRJ manteve a responsabilidade para o administrador REGINALDO DE
SOUZA ZERO, pois na situação em análise, em decorrência de ser evidente que apenas o
administrador do contribuinte deteria poderes para determinar a prática dos atos afetos ao
planejamento tributário abusivo objeto da autuação. De todo modo, conclui a DRJ, que haveria,
no mínimo, culpa do diretor partícipe de todo um contexto de atos artificiais demonstrados,
visando uma roupagem consistente em uma reorganização societária cujo objetivo ilícito foi se
adequar, simuladamente, ao contexto que permitiria se chegar ao benefício almejado, qual seja a
milionária economia tributária.

Fl. 6347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 87 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Por fim, a DRJ também manteve a responsabilidade para a Fidelity Serviços e Contact
Center S.A., pois esta incorporou parcela do patrimônio da empresa autuada. Como
fundamentação, a DRJ citou o artigo 5o. Do Decreto-Lei no. 1.598/77:

“Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou cindidas:
(...)
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade cindida; (...)
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica extinta por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio,
no caso de cisão parcial;” (g.n.)

Inconformado com a referida decisão, a Recorrente protocolou Recurso Voluntário que
em síntese traz os mesmos argumentos apresentados na impugnação.

Ressalte-se que a Recorrente reitera que as notas promissórias consistiram em títulos de
crédito legítimos e idôneos que observaram todos os requisitos previstos na legislação de
regência, motivo pelo qual não podem ser considerados “simulados” e não representativos de
ativos passíveis de registro contábil. Ademais, reitera que as referidas notas estão em
conformidade com a legislação brasileira e todos os requisitos essenciais formais foram
devidamente observados nas Notas Promissórias em análise (assinatura do devedor, valor, prazo,
etc.) e não foram objeto de questionamento fiscal, o que, por si só, corrobora a idoneidade dos
títulos.

A Recorrente afirma que é interessante notar que, mesmo que esses títulos não pudessem
ser qualificados como notas promissórias, por, supostamente, veicularem obrigações
condicionadas, ainda assim a argumentação da Autoridade Fiscal não prevaleceria. Isso porque
mesmo nesse cenário hipotético, no qual os aludidos títulos não seriam notas promissórias, esses
ainda assim deveriam ter sido contabilizados como ativos das sociedades que os detiveram, o que
levaria ao registro do ágio pela Holdco One no idêntico valor daquele efetivamente registrado
pela companhia.

Continuando o ponto das notas promissórias, a Recorrente afirma que as notas
promissórias foram efetivamente vendidas e não prestadas em comodato. Em outros termos,
verifica-se que o Contrato de Compra e Venda se tornou perfeito desde sua assinatura, com a
devida transferência de propriedade do objeto adquirido naquele momento (títulos de crédito) e
surtiu efeitos independentemente da realização de qualquer condição.

A Recorrente explica que a novação ocorreu em virtude da saída do Santander (sucessor
do ABN). Em razão disso, as ações detidas pelo Santander na Celta Holdings foram adquiridas
pela própria Celta Holdings pelo valor total de R$ 1,00 (um Real), enquanto o Bradesco passou a
ser o único titular de 100% do capital social desta sociedade. Em 05/08/2010, foi assinado o
Termo de Rescisão do Contrato Individual do Banco Santander, bem como o “Aditamento ao
Contrato de Investimento”, trazendo alterações significativas ao Contrato de Investimento
original firmado em 2006. Com efeito, por meio do Contrato de Associação, o valor original do
crédito contido nas notas promissórias foi repactuado para refletir a retirada do Banco Santander
da associação. Por este motivo, as notas promissórias então detidas pela Celta Holdings foram
devolvidas para a FIS, canceladas e inutilizadas mediante acordo de novo crédito repactuado.
Fl. 6348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 88 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Ademais reitera que o ágio objeto de questionamento, decorrente do registro das notas
promissórias, está sendo pago por meio da repactuação da dívida.

A Recorrente conclui o ponto das notas promissórias dizendo a emissão delas não foi
simulada. Alega que nenhum dos requisitos do art. 167 do Código Civil, que trata da simulação,
está presente, já que, insista-se, em nenhum momento se pretendeu aparentar, fingir, disfarçar a
sua real intenção de realizar o investimento no segmento de processamento de cartões de crédito
bancário por meio de operação de joint venture. Não se quis em nenhum momento o que não se
transpareceu. Ao contrário, objetivou-se, efetivamente, efetuar parceria empresarial mediante
quitação das referidas notas promissórias, o que nada mais é do que uma opção legal feita pelas
partes envolvidas no negócio.

No item III.2.5 do Recurso Voluntário foi esclarecido que somente parte do ágio (R$
118milhões) está relacionado às notas promissórias, sendo que o total do ágio contabilizado é de
R$ 211 milhões.

No item III.3 a Recorrente explica o movimento societário em suas diversas passagens,
nos termos da impugnação, rebatendo o argumento do fiscal que o suposto ágio nada mais seria
do que perda de capital. Afirma que este argumento não se sustenta já que tal procedimento
encontra respaldo no item 57 do CPC 01. Ao fim deste item, resume: (i) a operação de devolução
de capital estava amparada tanto na legislação tributária quanto na legislação societária; (ii) nos
termos do artigo 22 da Lei no 9.249/95, é válida a devolução de capital em bens, por valor
contábil; e (iii) nos termos do § 2o do artigo 22 da Lei no 9.249/95, o valor de registro do bem
recebido em devolução do capital (ações da Fidelity Processadora) foi corretamente efetuado
pelo valor do contábil da participação resgatada (ações da Celta Holdings). Portanto, como
consequência do correto registro do custo contábil do investimento na Fidelity Participações,
conclui-se que o registro do ágio decorre do simples desdobramento deste valor nos termos do
artigo 20 do DL no 1.598/77, não havendo qualquer dúvida a respeito do montante contabilizado
e amortizado.

Argumenta a Recorrente que as exigências legais quanto à amortização do ágio foram
cumpridas, inclusive o ponto da incorporação reversa que encontra respaldo na jurisprudência,
inclusive deste conselho, bem como que as supostas empresas veículos eram necessárias e
válidas. Ressalta que estas empresas já existiam e eram limpas. Estas empresas foram utilizadas
para segregar determinados ativos, que em due dilegence, os Bancos entenderam que não
deveriam ser transferidos para a joint venture, como por exemplo prejuízos fiscais acumulados.

Ademais, é evidente que tais empresas não podem ser consideradas “veículos”, sendo que
atenderam plenamente aos seus respectivos objetos sociais. Isto porque, ambas possuem
exatamente o objeto social típico de uma sociedade holding.

Com relação aos demais itens, a Recorrente em síntese se utiliza dos mesmos argumentos
da impugnação.

Por sua vez, os Recursos Voluntários dos supostos responsáveis tributários,
REGINALDO DE SOUZA ZERO e FIDELITY SERVIÇOS CONTACT CENTER S. A.,
guardam as mesmas características das impugnações.

Fl. 6349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 89 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Por sua vez, por conta da procedência da impugnação emanada pela DRJ, o suposto
responsável solidário LUIZ COMPAGNO JUNIOR não apresentou recurso voluntário, mas
como houve recurso de ofício, apresentou peça pleiteando que caso seja julgado procedente o
recurso de ofício, seja analisado os demais argumentos apresentados na impugnação e que sejam
remetidos à DRJ para análise destes pontos.

Por fim foi apresentado o Recurso Voluntário da empresa FIDELITY NATIONAL E
SERVIÇOS E CONTACT CENTER LTDA, que não foi incluída no auto de infração, contudo
teve recebimento do Comunicado CADIN no 2288551, que constatava a existência de débito
relacionado ao presente processo administrativo.

Neste recurso pede que sejam ratificados os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário apresentado pela BBC Processadora. Ademais pede que não seja considerada a
responsabilidade tributária por cisão já que houve a cisão de apenas parcela da BBC
Processadora em favor da Recorrente, isto é, sem a ocorrência da sua extinção, assim não há que
se falar em aplicação do artigo 132 do CTN. Alega também que a cisão da BBC processadora
ocorreu em 2018, mais de 10 anos depois dos fatos que geraram a autuação, não havendo assim
substrato fático ou legal para tal resposabilização. Por sua vez, alega que a Recorrente não
deveria ser responsabilizada pela totalidade da cobrança, já que absorveu apenas parte (cisão
parcial) do patrimônio da BBC Processadora. Por fim pende o cancelamento das multas
aplicadas.

É o relatório.

VotoVencido

Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

Preliminar: Nulidade do lançamento fiscal em razão da ausência de fundamentação
e motivação apropriada

Em sede de preliminar a impugnante defende a nulidade do lançamento em razão da
ausência de fundamentação e motivação apropriada, pelo fato da autoridade fiscal ter
reproduzido a quase totalidade do Termo de Verificação Fiscal de outro processo lavrado contra
o mesmo contribuinte (19311.720193/2014-47), o que, supostamente, levaria a não análise
especifica da infração verificada neste processo.

A decisão recorrida afirma que entendimento acima é equivocado pois no citado processo
estariam as mesmas circunstâncias fáticas que fizeram surgir o ágio que vem sendo amortizado
pelo contribuinte desde 2010. Naquele processo houve a glosa da amortização feita nos anos de
2010 a 2012 e neste processo foram feitas as glosas das amortizações realizadas nos anos de
2013 a 2015, mas tudo relacionado ao mesmo processo de reorganização societária geradora do
ágio, ao mesmo arcabouço probatório. Afirma também a formação do ágio não representa a
manifestação do fato imponível tributário. Somente sua amortização é fato desencadeador da
Fl. 6350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 90 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

relação jurídico tributária. Portanto, cada processo trata dos respectivos fatos imponíveis
tributários, mas todos decorrentes da mesma formação de ágio.
Por sua vez, a Recorrente reitera que se a amortização do ágio é que importa para o
Direito Tributário é evidente que, tratando-se de amortizações distintas, o procedimento fiscal
não pode se limitar a uma simples reprodução do trabalho anteriormente executado. Por isto
conclui que o presente processo não preenche os requisitos legais para sua validade.

Para solucionar esta questão cito os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Como se pode depreender dos dispositivos acima e cruzando com os fatos ocorridos neste
processo, concluo que não houve nulidade neste caso.
Ademais concordo com a decisão recorrida no sentido de que, neste caso e para fins de
cobrança de tributo, o que importa nos casos de aproveitamento de ágio, é a sua amortização, que
no caso em questão o valor amortizado é de aproximadamente R$ 21milhões por ano, o qual foi
considerado nos dois processos administrativos.
Denego pois, a preliminar de nulidade.
Mérito
No Recurso Voluntário foi demonstrado de forma completa o “filme” construído pelas
diversos passos societários e empresarias que fizeram por operacionalizar a joint venture entre
Fidelity, Bradesco e ABN no processamento de cartões de crédito.
Em linhas gerais, o Grupo Fidelity teria a competência para processar as operações de
cartões de crédito e os Bancos teriam os clientes. Assim, nada mais natural do que a criação de
uma joint venture para explorar esta atividade.
Para operacionalizar a estrutura, foram assinados contratos e notas promissórias.
Ademais, para atingir este objetivo, foram criadas notas estruturas societárias, tanto pela
Fidelity quanto pelos Bancos, as quais podem ser demonstradas resumidamente abaixo:
Fl. 6351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 91 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

74%
26%
ABN
CELTA HOLDING
CELTA PROC.
Caixa - R$ 50milhões e
Notas - R$ 118 milhões
Notas - R$ 79milhões,
Software - R$ 22 milhões e
Outros - R$ 8,7 milhões
Titular do contrato de
processamento de
cartões para os bancos
FIDELITY PART (CERTEGY)
ARCTURUS
HOLDCO ONE
MIAPLACIDUS
FIDELITY PROC.
Grupo Bradesco

Assim do lado da Fidelity temos as seguintes empresas: Fidelity, Arcturus, Holdco One,
Miaplacidus e Fidelity Processadora e do lado dos Bancos temos Celta Holding e Celta
Processadora. Em síntese segue abaixo o propósito de cada uma dessas empresas:
- Arcturus: Empresa de partipações constituida pelo Grupo Fidelity para viabilizar o possível
ingresso de novo sócio na joint venture.
- Holdco One: Empresa de participações constituída pelo Grupo Fidelity para receber o
investimento na empresa resultante da joint venture.
- Miaplacidus: Empresa de participações constituída pelo Grupo Fidelity para receber caixa e3
notas promissórias (2 de migração e 1 de volume).
- Fidelity Processadora: Empresa constituída pelo Grupo Fidelity para operar o processamento de
cartões de crédito em joint venture com os bancos.
- Celta Holding: Empresa de participações constituída pelos Bancos controlar a Celta
Processadora.
- Celta Processadora: Empresa constituída pelas Bancos para operar o processamento de cartões
de crédito. Detinha o contrato com os Bancos.

Assim em linhas gerais cada uma destas empresas tinha um propósito dentro do “filme”
montado para processar cartões de crédito.

Em 18/4/2006 a Celta Holdings incorpora a Miaplacidus. Tal operação gera a junção
societária da Fidelity com os Bancos.

Em 19/4/2009 a Fidelity Processadora incorpora a Celta Holding, unificando o
processamento de cartões. Dessa forma o organograma pode ser resumido da seguinte forma:

Fl. 6352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 92 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Investimento - R$ 139,952 milhões
Ágio - R$ 133,462 milhões
R$ 273,414 milhões
51%
49%
Software - R$ 22,250 milhões
Outros - R$ 1,988 milhões
Bens - R$ 6,723 milhões
Notas - R$ 79 milhões
R$ 109.961 milhões
Caixa - R$ 51,001 milhões
FIDELITY PART
(CERTEGY)
Ágio decorrente de aquisição das
ações da Celta Holdings
ARCTURUS
HOLDCO ONE
BANCOS
Titular do contrato de
processamento de cartões para
os bancos
Invest - R$ 104,960 milhões
CELTA HOLDING
Outros - R$ 0,003milhões
Notas - R$ 118,454 milhões
R$ 274,418 milhões
FIDELITY PROC

Até o presente momento o ágio objeto deste processo ainda não foi gerado. O que se tem
por enquanto é uma processadora de cartões de crédito (Fidelity Processadora) que é controlada
por 3 grupos: Fidelity, Bradesco e ABN. Tal controle é objetivado na Celta Holding, sendo que
os Bancos tem 49% e Fidelity tem 51%.

Em 30/9/2008, o ágio de R$ 211 milhões, objeto deste processo, foi gerado na HoldCo
One. Tal ágio é decorrente da retirada do Holdco One do Capital da Celta Holdings, que recebe
em troca ações da Fidelity Processadora avaliadas a valor de custo.

Em linhas gerais, antes dessa última operação, a Holdco One detinha 51% da Celta
Holding que por sua vez, detinha 100% da Fidelity Processadora. Assim, o ágio foi gerado, em
uma operação em que Holdco One já detinha de forma indireta 51% da Fidelity Processadora.

Com base na referida operação, o investimento da Holdco One na Celta Holding estava
contabilizado em R$ 267milhões e foi trocado por um investimento na Fidelity Processadora no
valor de R$ 56milhões. A diferença de R$ 221milhões foi registrada como ágio pela Holdco
One. Contabilmente, esta diferença é explicada pois a Celta Holding além do investimento na
Fidelity Processadora teria outros ativos com caixa de R$ 51 milhões e notas promissórias de R$
118 milhões. Ademais, a Recorrente justifica a referida troca pois a Holdco One como sócia da
Celta Holding teria direito a apenas 43% de dividendos e sendo sócia da Fidelity Processadora
teria dividendos de 51%.

Em 31/12/2009 a Recorrente incorpora a Holdco One e passa a amortizar o ágio sob
fundamento de rentabilidade futura.
Fl. 6353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 93 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

No Termo de Verificação Fiscal foi descrito 3 motivos pela glosa deste ágio:
a) Parte do ágio contabilizado, no valor de cerca de 118 milhões de reais, refere-se à
simulação de transferência patrimonial de ativos. Trata-se de “notas promissórias” que
têm datas de vencimento, que remetem a Contrato de Investimento onde são definidas
como as datas de ocorrência de determinados eventos, por sua vez definidos em
Contratos de Prestação de Serviços. Os eventos podem não ocorrer e as datas de
vencimento não existir. Tais notas não são títulos de crédito. Mas foram compradas em
operação que previa a possibilidade de quitação com devolução da compra. Trata-se de
condição suspensiva, caracterizando comodato até que se decida se seriam compradas ou
devolvidas ao vendedor. As obrigações contidas nas notas são cláusulas contratuais e não
são ativos transferíveis. As notas circularam em comodato em operações de cisão,
integralização e incorporação de empresas, sem fazer parte do acervo dessas empresas.
Se as notas tivessem sido pagas, seriam receita da Celta Holdings. A recepção dessas
notas por várias empresas como ativos avaliados pelo valor de face constituiu fraude
contábil, com o intuito de obter economias tributárias através da transformação de
receitas futuras em resgate de ativos financeiros e obter o benefício fiscal do ágio;

b) O fundamento do pagamento do ágio não é a rentabilidade futura de investimento
adquirido. A origem da rentabilidade está toda ela nas atividades da empresa cujas ações
fazem parte do ágio pago (Fidelity Processadora). Não existe aquisição de atividade
produtiva. O entrar e sair da Celta Holdings serviu apenas para ceder participação
acionária e transferir ativos financeiros a sócios. Os contratos de prestação de serviços
assinados antes das aquisições de participação acionária são simulados por interposição
fictícia de pessoa. A contratação da Celta Processadora é artificial e desnecessária para a
isenção de IRPJ e CSLL, e tem como motivo determinante a obtenção do benefício fiscal
do ágio. O benefício é concessão do Estado. O artificialismo da contratação também
implica nulidade dos contratos de serviços por motivo determinante ilícito. A verdadeira
contratada é a Certegy Ltda. As participações acionárias adquiridas pela Holdco One não
lhe trouxeram nada que ela já não tivesse antes das aquisições. No início dos negócios, a
Holdco One (do Grupo Fidelity) detinha 100% das ações da Fidelity Processadora e
ativos de 50 milhões de reais em dinheiro (mais 118 milhões de notas promissórias); ao
final dos negócios readquiriu 51% das ações da Fidelity Processadora. Visto o negócio
como um todo, o Grupo Fidelity cedeu 49% de participação acionária na Fidelity
Processadora e ativos financeiros de cerca de 50 milhões de reais em pagamento de
contratos comerciais, assinados antes da associação, realizado na forma de ágio para ser
isento para quem recebe e dedutível para quem paga.

c) O ágio refere-se à aquisição de investimento avaliado a valor contábil entregue em
devolução de capital, à qual o adquirente, invocando o art. 22 da Lei no 9.249/95, deu
tratamento contábil e tributário semelhante ao de permuta: recebeu o novo investimento
pelo valor de seu antigo investimento extinto. A entrega de bens a título de devolução de
capital é negócio jurídico de dação de bens em pagamento, ao qual a lei não deu
tratamento tributário de ato jurídico diverso. Quando o bem dado em pagamento da
devolução de capital é avaliado pelo seu valor contábil, o investidor recebe o bem pelo
valor contábil da participação extinta. Por expressa determinação legal, a participação a
ser extinta é avaliada pela empresa que devolve capital. O valor contábil é o valor da
redução do patrimônio líquido da empresa que devolve capital. A diferença entre o valor
do investimento (investimento mais ágio) registrado no balanço do investidor que se
Fl. 6354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 94 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

retira da sociedade e o valor do patrimônio líquido baixado pela empresa que devolve
capital é ganho ou perda de capital na liquidação de investimento. No caso, gerou
prejuízos para a Holdco One, incorporada pelo contribuinte. O ágio possível é a diferença
entre o valor do patrimônio líquido baixado pela empresa que devolve capital e o valor
das ações entregues em devolução de capital avaliadas pelo Método da Equivalência
Patrimonial. O prejuízo da Holdco One não é dedutível para o contribuinte.

Descritos os fatos e a acusação fiscal, passamos a analisar a legislação de regência acerca
do ágio na aquisição de investimento em participações societárias.

“Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).”
Da análise do citado dispositivo, existe a necessidade de segregação do ágio por
fundamento econômico. Tal fato é justificado pois somente o ágio com fundamento em
rentabilidade futura pode ser amortizado conforme disposto no artigo 386 do RIR/99.

Fl. 6355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 95 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

“Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;”

Assim, em resumo após a empresa que tem o ágio com fundamento em rentabilidade
futura ser incorporada, é admitida a amortização deste ágio no máximo em 1/60 ávos.

Desta forma, é necessário verificar a aderência desta norma ao caso em questão. Passa-se
portanto à análise das 3 imputações emanadas pela autoridade fiscal.

Neste primeiro item é necessário analisar se as notas promissórias contabilizadas no ativo
da Celta Holding no valor de R$ 118 milhões poderiam estar contabilizadas. Para tanto é
importante saber se elas são condicionais ou não, já que o artigo 117 do CTN determina:

“Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.”

Conforme mencionado exaustivamente no relatório deste documento, as notas
promissórias tanto as de migração quanto as de volume tem cláusulas condicionais, sendo que
para exemplificar:

- Nota de migração: 1. Data de Vencimento. Esta Primeira Promissória de Migração equivalente
ao Primeiro Pagamento de Migração será devida e exigível pela Emitente dentro de 30 (trinta)
dias a partir da sua apresentação, após a Data de Migração (conforme definido no Contrato de
Investimento) ”. Dispositivo semelhante consta da segunda nota de migração. Conforme o
contrato de investimento, “a “Data de Migração” significa a data em que a Migração de cada um
Fl. 6356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 96 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

e de todos os Clientes estiver completa ou que se considerar completa, de acordo com as
disposições dos Contratos de Serviços.

- Nota de volume: “1. Data de Vencimento. Esta Promissória de Volume será devida e exigível
pela Emitente dentro de 30 (trinta) dias a partir de sua apresentação, após a Data de Liberação do
Volume (conforme definido no Contrato de Investimento) ”. a “Data de Liberação do Volume”
significa a Data de Migração ou após esta data, mas em nenhuma hipótese após 36 (trinta e seis)
meses contados da Data de Fechamento, data em os Bancos e CBSS estiverem efetivamente
processando com a Celta pelo menos o seu respectivo Volume Esperado indicado na Tabela
1.3.1.2” do contrato.

Diante do exposto, concluo que as notas promissórias no valor de R$118 milhões por
serem condicionais não devem compor para fins fiscais o valor do ágio.

Passa-se ao segundo e terceiro itens da acusação, onde vê-se necessário analisar o
fundamento do ágio, bem como de sua natureza contábil.

Conforme já mencionado anteriormente, em linhas gerais, o “filme” faz sentido do ponto
de vista empresarial, onde Fidelity, Bradesco e ABN formaram a joint venture. A primeira
detinha a tecnologia/competência para processar cartões e os bancos detinham clientes.

Contudo, especificamente ao ponto da geração do ágio de R$ 211 milhões, onde este foi
originado na Holdco pela troca de ações da Celta Holding pela Fidelity Processadora.

Em linhas gerais, Holdco tinha R$ 267 milhões de investimento na Celta Holding e
trocou por um investimento de R$ 56 milhões na Fidelity Processadora. Holdco considerou a
diferença de R$ 211 milhões como ágio, já que considera que adquiriu esta participação pelos
mesmos R$ 267 milhões que tinha contabilizado como investimento sendo que a diferença entre
o preço de aquisição e o valor do novo investimento seria ágio. Por sua vez, a autoridade fiscal,
acredita que a diferença de R$ 211 milhões seria perda de capital, já que Holdco trocou um ativo
permanente de R$ 267milhões por outro no valor de R$ 56 milhões.

Com relação a este item concordo com o agente fiscal, já que a diferença gerada pela
referida troca não pode ser considerado como ágio de rentabilidade futura, já que contabilmente
a diferença gerada na troca de ativo permanente é considerada como perda ou ganho de capital,
sendo contabilizado no resultado da companhia como resultado não operacional, sendo que o
prejuízo não operacional somente pode ser compensado com lucros de mesma natureza,
conforme disposto nos artigo 418 a 420 do RIR/99.
“Art. 418. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados
na determinação do lucro real, os resultados na alienação, na desapropriação, na
baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte e diminuído, se for o caso, da
Fl. 6357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 97 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

depreciação, amortização ou exaustão acumulada (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 31, § 1o).
§ 2o O saldo das quotas de depreciação acelerada incentivada, registradas no
LALUR, será adicionado ao lucro líquido do período de apuração em que ocorrer
a baixa.
Devolução de Capital em Bens ou Direitos
Art. 419. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem transferidos
ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no
capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado (Lei no
9.249, de 1995, art. 22).
Parágrafo único. No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a
diferença entre este e o valor contábil dos bens ou direitos transferidos será
considerada ganho de capital, que será computado nos resultados da pessoa
jurídica tributada com base no lucro real (Lei no 9.249, de 1995, art. 22, § 1o).
Prejuízos não Operacionais
Art. 420. Os prejuízos não operacionais, apurados a partir de 1o de janeiro de
1996, somente poderão ser compensados com lucros de mesma natureza,
observado o limite previsto no art. 510 (Lei no 9.249, de 1995, art. 31).”

Outro ponto alegado é que não houve uma aquisição de empresa para gerar o ágio na
aquisição de investimento, mas sim uma troca de ações de uma empresa por outra que já tinha
participação de forma indireta. Ou seja, Holdco de forma indireta já era sócia da Fidelity
Processadora, já que Celta Holding detinha 100% da Recorrente e Holdco detinha 51% da Celta
Holding, assim o ágio objeto deste processo foi gerado dentro do próprio grupo.

Este conselho tratou desta matéria em outra oportunidade e elaborou a seguinte ementa
para o PA 16561.720225/201636 (Acórdão 1302003.381):

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO
GRUPO ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade da
amortização do ágio somente é admitida quando este surge em negócios
entre partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo
para os ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no
bojo de negócios entre entidades sob o mesmo controle, o ágio
não tem consistência econômica ou contábil, o que obsta que
se
admitam
suas conseqüências fiscais.

Ademais, não vejo propósito negocial, na referida troca de ações, onde que reitero, que
não seria uma transação normal ou usual, onde a Holdco trocaria um investimento de R$ 267
milhões de investimento na Celta Holding por um investimento de R$ 56 milhões na Fidelity
Processadora se não fosse do mesmo grupo empresarial. No mesmo sentido cito a ementa do
processo administrativo 19311.720193/2014-47:
Fl. 6358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 98 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

OPERAÇÕES SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. Nas operações estruturadas em
seqüência, o fato de cada uma delas, isoladamente e do ponto de vista formal,
ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto das operações,
quando restar comprovado que os atos foram praticados sem propósito negocial.

Dessa forma mantém-se a autuação.

Com relação à inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais já se posicionou desfavoravelmente à pretensão do contribuinte no tocante à
possibilidade de dedução do ágio no recente AC 9101 003.397, de 5 de fevereiro de 2018,
cuja ementa abaixo transcrevo:

“REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, submetida a amortização, submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com
repercussão tanto na apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme art. 13
da Lei no 9.249, de 1995 e art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.”

O voto condutor assentou as seguintes razões quanto a esse tema:

II Repercussão da Glosa de Despesa de Amortização de Ágio na Base de
Cálculo da CSLL. RE da Contribuinte.

Protesta a Contribuinte sobre a repercussão de glosa de despesa de amortização de
ágio na Base de Cálculo da CSLL.
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob pena de
incorrer em contradições.
Toda a construção empreendida
pelo Decretolei
no
1.598, de
1977,
encontra-se
em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no qual
se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes de
participações societárias, inclusive com a adoção do método de
equivalência patrimonial (MEP).

Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento, desenvolvimento e
fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o da aquisição do investimento,
normatizandose a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2) o
momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa
adquirida gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.

Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a interpretação
integrada
dos dois diplomas normativos consolidou a construção de sistema no qual os resultados de
investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação. Isso
porque, em se considerando estritamente os lançamentos contábeis, os resultados da
investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na investida quando
no investidor
fossem
apuradas
receitas
operacionais
que,
em
tese,
integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. Por isso, determinou-se
que o investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os
resultados positivos auferidos pela investida.

É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando determina o
procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada exercício: o valor do
investimento na data do balanço (...), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido,
Fl. 6359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 99 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso
tenha apurado resultado positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a crédito em
conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial), com repercussão na base tributável.

Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar que a contrapartida
do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido do investimento não será computada
no lucro real (...). Assim, o crédito em conta de resultado seria excluído na apuração
do lucro real.

Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na base decálculo
para
fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art. 2o, § 1o, alínea "c", item 1).

Restou, nesse momento, nítida, clara e transparente, a convergência entre as bases de cálculo do
IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos.

A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro líquido, é evidente.

Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações societárias relativas ao
primeiro momento (aquisição do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do
investimento), poder-se-ia aplicar um entendimento diferente daquele relativo ao
segundo momento (desenvolvimento do investimento).

Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a norma que na
alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser considerado, na apuração
da base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do Decretolei no 1.598, de 1977).

E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento do investimento) e o
terceiro momento (desfazimento do investimento), o primeiro momento (nascimento do investimento)
trata da aquisição do investimento que, se for realizada com sobrepreço, implica na contabilização
desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao
determinar nos incisos I e II que o custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do
patrimônio líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso que, apesar da
disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser no sentido de que as contrapartidas
da amortização do ágio não seriam computadas na determinação do lucro real, não há nenhum
sentido em se considerar que tal ajuste não se aplica para fins de apuração
da Base de Cálculo da CSLL. Repito: o que se tutela é a convergência entre as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.

Os motivos
apresentados
até
o momento
são
suficientes para demonstrar que
a
glosa
de despesa de amortização do ágio tem repercussão tanto para a apuração da base de
cálculo do IRPJ quanto da CSLL.

Contudo, caso ainda haja alguma contestação sobre tal entendimento, cabem
considerações
complementares.
Não
se pode esquecer
que o ágio é despesa, submetida
a
amortização. Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das despesas disposto
no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o art. 299 do RIR/99:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo
de
transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Fl. 6360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 100 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja
qual for a designação que tiverem. Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:

Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)

A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira Valadão, no Acórdão no 9101-
002.396, é didática e esclarecedora:

Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo entre a apuração da
base cálculo da CSLL e os referidos requisitos para a dedutibilidade de despesas, do
contrário não faria nenhum sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto diz
que para uma determinada situação deve se aplicar "A" independentemente de
"B", é porque "B" também é aplicável àquela mesma situação.

Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964,
aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.

A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre hipóteses de despesas
indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, incluindo expressamente as situações previstas
no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.

Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral das despesas operacionais,
não há que se falar em ausência de previsão normativa para a sua adição à
Base de Cálculo da CSLL.

No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, mencionada
pela autoridade fiscal:

Art. 57. Aplicamse à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e
as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.

Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum tributável, o
procedimento consistente em determinar a base de cálculo do tributo, mediante operações de soma e
diminuição de valores. Ou seja, precisamente a discussão dos presentes autos. Pelo dispositivo, resta
mais
evidente
que
repercussão
dos ajustes efetuados para apuração da base de
cálculo
do
IRPJ para a CSLL.

Nesse contexto, entendo não haver reparos ao procedimento adotado pela autoridade fiscal ao
promover a glosa de despesa de amortização de ágio tanto para o IRPJ quanto para a CSLL.

Portanto, deve ser negado provimento ao recurso especial da Contribuinte em relação à matéria.

Adoto a referida decisão pelos seus próprios fundamentos.

No recurso, a parte trouxe argumentos novos quanto à qualificadora da multa. Trata-se
da interpretação benigna em caso de dúvida.

Devemos consignar que o dolo capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada
deve ser específico. Não basta o querer praticar a conduta. Deve haver também a
consciência da sua ilicitude.
Fl. 6361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 101 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

O tema principal aqui tratado diz respeito a planejamento tributário abusivo, o qual,
como sabemos ao longo de tantos processos que julgamos, tem sido resolvido de forma
casuística por este Colegiado Administrativo e, mesmo nesta casuística, casos bastante
similares obtém soluções díspares.

Até a utilização de ágio interno já foi chancelado numa rara, mas existente,
oportunidade.

Dessa forma, em face da jurisprudência ainda titubeante, sobretudo na época dos
fatos, não é possível afirmar que o contribuinte possuía plena convicção da ilicitude das
suas condutas, as quais foram todas formalizadas de forma bastante transparente para uma
fácil apreciação das autoridade fazendárias.

Isso posto, considero que deve ser afastada a multa qualificada, reduzindo-se o
patamar da multa de ofício ao seu percentual destinado à responsabilidade objetiva, qual
seja, de 75%.

Com relação à concomitância da multa isolada, sobre a falta de recolhimento de
estimativas, com a multa de ofício voto para cancelar a exigência da multa isolada em razão da
exigência da multa de ofício em virtude do lançamento efetuado após o encerramento do
exercício.

Passa-se à análise da imputação da responsabilidade do REGINALDO DE SOUZA
ZERO.

O agente fiscal imputou responsabilidade tributária para o contribuinte Reginaldo de
Souza Zero por excesso de poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto. Fundamentou
utilizando o artigo 135 do CTN e adotou a seguinte motivação: O sujeito passivo solidário foi
diretor-presidente da empresa na época dos contratos e no período fiscalizado até 02/03/2015.
Assinou o Contrato de Investimento em nome de Arcturus, Holdco One, Miaplacidus, Certegy
Processadora e Serviços e Certegy Ltda – atuais Fidelity Processadora e Fidelity Participações;
assinou o Contrato de Associação em nome de Fidelity Participações e Fidelity Processadora.
Foi responsável pela contabilidade e apuração de tributos.

Pelo que se depreende, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas, pelo
fato de terem praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei que resultaram na
obrigação tributária objeto da autuação, são considerados responsáveis pelos créditos tributários
lançados. Para que se comprovem tais atos (com excesso de poderes ou infração de lei), há que
se atribuir uma conduta dolosa ou, pelo menos, culposa a pessoas qualificadas como dirigentes
(mesmo que de fato) da pessoa jurídica. O exemplo mais frequente da conduta culposa é a
dissolução irregular das sociedades na esteira do que entende a jurisprudência do STJ (Súmula
435). A necessidade de mera culpa para a caracterização do ato ilícito exigido pelo artigo 135 do
CTN foi bem esclarecida no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, verbis:

59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tãosó a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Fl. 6362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 102 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do art.
135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a externalização
de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.

A inexistência de condutas dolosas já foi analisada na parte deste voto que enfrentou a
imposição das multas qualificadas. Resta verificar se ocorreu, pelo menos, alguma conduta
culposa (caracterizadas pela negligência, imprudência ou imperícia). Não parece também ser este
o caso.

Em seu Termo de Verificação, a fiscalização até descreve circunstâncias que comprovam
a condição de dirigente das pessoas apontadas como responsáveis. Entende, no entanto, que o
enquadramento no artigo 135, deve se dar meramente pelo fato de que elas possuíam relevantes
poderes administrativos (e decisórios) sobre os atos praticados para a redução dos tributos
devidos. De modo não muito diferente, depois de também reconhecer que a simples culpa seria
suficiente para a caracterização dos atos previstos no dispositivo legal suscitado, a DRJ apenas
alega que aquelas pessoas criaram condições artificiais para justificar a amortização do ágio.

Como se vê, também não houve provas capazes de justificar a responsabilização com
base no artigo 135, do CTN.

Por sua vez, a DRJ julgou procedente a impugnação do suposto responsável tributário
LUIZ COMPAGNO JUNIOR. Contudo, existe recurso de ofício para este item.

Como dito anteriormente, dois são os elementos verdadeiramente relevantes para a
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição, além da
possibilidade da responsabilidade decorrer de ato culposo.

Ocorre que aqui não indicou qualquer ato. Quando indica apenas “ter sido diretor-
financeiro e diretor-geral da empresa no período fiscalizado, tendo como atribuições a área de
contabilidade e de apuração de tributos” e que foi “participante dos negócios que originaram o
ágio”, não há a indicação do ato cometido nesta condição, seja ato comissivo ou omissivo.

Sendo assim, voto pela exclusão da responsabilidade do impugnante LUIZ COMPAGNO
JUNIOR.

O agente fiscal imputou responsabilidade por cisão/incorporação a empresa FIDELITY
SERVICOS E CONTACT CENTER S.A. Enquadrou no artigo 132 do CTN e fez a seguinte
motivação: A empresa Fidelity Serviços e Contact Center S.A. recepcionou ativos e atividade
produtiva de serviços decorrentes de cisão parcial da empresa Fidelity Processadora e Serviços
S.A., NIRE 35300187687, conforme registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
número do documento 133.089/16-2, sessão de 28/03/2016, tornando-se responsável solidária
nos tributos de 2013 a 2015.

Fl. 6363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 103 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no processo administrativo 1128.005671/97-52
já tratou de caso semelhante e elaborou a seguinte ementa:

CISÃO PARCIAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - SOLIDARIEDADE.
Na cisão parcial a companhia sucessora e a empresa cindida respondem
solidariamente pelas obrigações desta última nos termos dos arts. 233 da Lei n.°
6.404/76, 124 e 132, do CTN.

Ademais, pode-se citar decisão do STJ no mesmo sentido (REsp 1682792/SP):

“4. Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão.”

Por sua vez, o STJ também decidiu que a responsabilidade tributária também inclui a
multas moratórias e punitivas (REsp 959.389 - /RS):

“2. A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos pelos
sucedidos, mas abrange as multas, moratórias ou de outra espécie, que, por
representarem penalidade pecuniária, acompanham o passivo do patrimônio
adquirido pelo sucessor.”

No mesmo sentido (REsp 1085071/SP):

“Os arts. 132 e 133 do CTN, impõem o sucessor a responsabilidade integral,
tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multas decorrente, seja ela de
caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora
ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em
qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois a
multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela
imposição decorrente do não pagamento do tributo na época do vencimento.”

Assim, conclui-se pela procedência da responsabilidade tributária atribuída à Fidelity
Serviços e Contact Center S.A., tanto em relação aos tributos constituídos quanto em face da
correlata multa de ofício.

Passa-se à análise da responsabilidade tributária da empresa da empresa FIDELITY
NATIONAL E SERVIÇOS E CONTACT CENTER LTDA, que não foi incluída no auto de
infração, contudo teve recebimento do Comunicado CADIN no 2288551, que constatava a
existência de débito relacionado ao presente processo administrativo.

No recurso voluntário, a Recorrente pede que sejam ratificados os argumentos
apresentados no Recurso Voluntário apresentado pela BBC Processadora. Ademais pede que não
seja considerada a responsabilidade tributária por cisão já que houve a cisão de apenas parcela da
BBC Processadora em favor da Recorrente, isto é, sem a ocorrência da sua extinção, assim não
há que se falar em aplicação do artigo 132 do CTN. Alega também que a cisão da BBC
processadora ocorreu em 2018, mais de 10 anos depois dos fatos que geraram a autuação, não
havendo assim substrato fático ou legal para tal responsabilização. Por sua vez, alega que a
Fl. 6364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 104 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Recorrente não deveria ser responsabilizada pela totalidade da cobrança, já que absorveu apenas
parte (cisão parcial) do patrimônio da BBC Processadora. Por fim pende o cancelamento das
multas aplicadas.

Por ter situação semelhante ao caso da FIDELITY SERVICOS E CONTACT CENTER
S.A. vale os mesmos julgados citados, mesmo que não tenha sido incluída originalmente no auto
de infração, por sucessão por cisão/incorporação deve ser imputada a responsabilidade tributária
ao citado contribuinte.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito julgar
improcedente o recurso voluntário quanto à exigência de IRPJ e CSLL sobre a amortização do
ágio e da multa isolada, contudo julgo procedente quanto à exigência da multa qualificada.
Quanto à responsabilidade julgo procedente o Recurso Voluntário do contribuinte REGINALDO
DE SOUZA ZERO e mantenho a decisão da DRJ para os contribuintes LUIZ COMPAGNO
JUNIOR e FIDELITY SERVICOS E CONTACT CENTER S.A.. Por fim, julgo improcedente o
Recurso Voluntário do contribuinte FIDELITY NATIONAL E SERVIÇOS E CONTACT
CENTER LTDA.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Voto Vencedor

Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator Designado.
O presente voto irá abordar as seguintes matérias em que o relator foi vencido:
Multa Qualificada e Atribuição de Responsabilidade Solidária ao Sr. Reginaldo de Souza
Zero.
Quanto às demais questões em litígio, analisadas no voto do Relator, foram
acolhidas pelos demais membros do colegiado, estando, pois, fora deste voto. São elas:
 Preliminar de Nulidade – rejeitou-se a preliminar de nulidade (unanimidade);
 Amortização do ágio – acolheram-se as conclusões do voto do relator
(unanimidade), com a ressalva de que, no caso, restou comprovada a conduta
dolosa dos atos praticados pela pessoa jurídica autuada (simulação e fraude), o
que teve efeitos na qualificação da multa. Os fundamentos relacionados a esta
conclusão serão abordados no presente voto, no tema relativo à multa
qualificada.
 Atribuição de responsabilidade da Fidelity Serviços e Contact Center S.A.,
Fidelity National e Serviços e Contact Center Ltda., e Fidelity National
Participações e Serviços de Informática Ltda. – estão mantidos os
fundamentos e a conclusão do relator;
Fl. 6365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 105 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

 Atribuição de Responsabilidade ao Sr. Luiz Compagno Junior – mantidos
os fundamentos e a conclusão do relator para negar provimento ao recurso de
ofício da DRJ.
 Multa Isolada – mantido o voto do relator (por maioria de votos foi dado
provimento ao recurso voluntário).

Da Multa Qualificada.
Discute-se com relação a este item da autuação a possibilidade de aplicação da
multa qualificada, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às
infrações apuradas pela fiscalização.
De início, a recorrente faz referência à decisão anterior deste Conselho, nos autos
do processo administrativo no 19311.720193/2014-47, que considerou improcedente a majoração
da multa qualificada. No citado processo, o exação decorreu da glosa da amortização do mesmo
ágio e com relação ao mesmo contribuinte (a mudança envolveu apenas a data de ocorrência do
fato gerador em que o ágio foi deduzido). Com base nesse fato, avoca o disposto no artigo 489,
inciso VI, do Código de Processo Civil - CPC que dispõe que não se considera fundamentada a
decisão que deixa de “seguir precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.
De acordo com o art. 100, II, do Código Tributário Nacional - CTN, as decisões
dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias do Direito
Tributário, como normas complementares das chamadas fontes primárias, somente quando a lei
lhes atribuir eficácia normativa. Como não existe dispositivo legal que atribua às decisões
administrativas de outras turmas do CARF tal efeito, estas possuem eficácia restrita aos casos
para os quais foram proferidas.
Nos termos das normas vigentes, devem ser observados pelos Conselheiros desta
instância julgadora:
I - Súmulas do CARF aprovadas pelas Turmas e pelo Pleno da CSRF;
II - Decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil;
III - Resoluções do CARF aprovadas pelo Pleno;
IV - Súmulas editadas por comitê formado pelo CARF, RFB e PGFN, nos termos
do art. 18A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, incluído pela Lei no 13.874, de
20 de setembro de 2019.
V – Decisão definitiva plenária do STF que já tenha sido declarado
inconstitucional acordo internacional, lei ou ato normativo;
VI - Súmula Vinculante do STF, nos termos do art. 103-A da CF;
VII - Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da PGFN aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002;
Fl. 6366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 106 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

VIII - Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
IX - Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
No presente caso, a decisão referenciada pelo contribuinte foi apreciada pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF (Ac. 1401-002.340, de 9 de abril de 2018), não se
enquadrando, pois, em nenhuma das hipóteses indicadas.
Aliás, o próprio acordão proferido em primeira instância neste processo destacou
esse aspecto e citou, inclusive, a existência de outras decisões em sentido contrário relacionado
ao mesmo tema, tanto no âmbito do CARF, quanto na CSRF. Transcreveu, a título
exemplificativo, parte da ementa do Acórdão no 1302002.322 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
proferido em sessão do dia 26 de julho de 2017, que trata do processo do contribuinte Celta
Holdings, também citado no âmbito desta impugnação.
Já no que concerne ao art. 489, § 1o, inciso VI do CPC, não restam dúvidas de que
as disposições constantes no referido código podem ser aplicadas ao processo administrativo
fiscal, ex vi do disposto no art. 15 do citado diploma legal: Na ausência de normas que regulem
processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.
No entanto, mesmo que se avente a possiblidade de aplicação do art. 489, § 1o,
inciso VI do CPC, por lacuna na lei processual administrativa, os fundamentos apontados neste
processo para qualificação da multa divergem dos constantes no de no 19311.720193/2014-47
(referenciado pela defesa).
O próprio Termo de Verificação Fiscal destaca que foi efetuada uma transcrição
de quase da totalidade dos fundamentos constantes naquele processo (no 19311.720193/2014-
47), mas com “... alterações na parte relativa à qualificação da multa, onde incluímos
justificativas”.
Por se tratar de um novo lançamento tributário, envolvendo fato gerador distinto,
não vejo impedimentos para que a autoridade lançadora tenha revisto e reforçado seus
fundamentos sobre o ilícito apurado, para justificar a qualificação da multa.
Assim procedendo, não existe base legal para que esta autoridade julgadora
simplesmente os ignore. A meu ver, a aplicação subsidiária do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC
ao presente caso somente faria sentido se estivessem sido mantidos os mesmos fundamentos e a
matéria tivesse sido apreciada pela mesma turma julgadora. Nenhuma das duas hipóteses
ocorreu.
Não vislumbro, pois, vícios na decisão da DRJ nesse aspecto.
Outra questão aventada diz respeito a uma suposta violação ao art. 146 do CTN –
mudança do critério jurídico do lançamento.
A Recorrente destaca que, “... ao se analisar o TVF formalizado nos autos do
processo administrativo no 19311.720193/2014-47 (Doc. 04 da Impugnação) em comparação
com o TVF produzido nos presentes autos, verifica-se que, de fato, a Autoridade Fiscal incluiu
cerca de 04 páginas (fls. 70 a 74 do TVF) com justificativas acerca da qualificação da multa de
Fl. 6367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 107 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

ofício no caso presente, as quais não compunham o lançamento do qual decorrem os
fundamentos suscitados neste processo”.
Com isso, considera que a Fiscalização adotou, para os mesmos fatos e
fundamentos, novos critérios jurídicos em relação àqueles utilizados para lavrar os autos de
infração que abrangem o período de 2010 a 2012.
Essa matéria foi apreciada com bastante propriedade pela autoridade julgadora de
primeira instância, cujo teor concordo integralmente.
A “mudança de critério jurídico” como muito bem esclareceu o professor Hugo de
Brito Machado, já citado no acórdão recorrido (São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, págs.
111 e 112), pode decorrer basicamente de duas situações. A primeira, na mudança de
interpretação de uma norma, vale dizer, a substituição de uma interpretação por outra, sem que
se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. É o que ocorre, por exemplo, quando a
Receita Federal emite ato normativo interpretando determinado dispositivo de lei e
posteriormente o revoga, com a edição de outro, dando tratamento diferente.
A outra hipótese consiste na utilização de alternativa legal diversa daquela que
vinha sendo adotada. É inconfundível com qualquer espécie de erro e não enseja a menor
dificuldade em sua constatação. Ocorre toda vez que a autoridade administrativa adote, no
lançamento, uma das alternativas que a lei estipula expressamente, e depois pretenda alterá-la
mediante a escolha de outra daquelas alternativas (grifei).
Nenhuma dessas hipóteses se enquadra com a situação em análise. A autoridade
lançadora adotou o mesmo enquadramento legal para qualificação da multa (art. 44, inciso I, e §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007), e
utilizou-se do mesmo percentual (150%) para determinação do montante devido. A alteração
ocorreu na motivação para justificar a sua aplicação ao caso concreto, que foram bem mais
detalhados do que no processo anterior.
Não vislumbro, pois, qualquer relação com a vedação contida no art. 146 do CTN.
Passemos, agora, à análise do enquadramento legal da multa de ofício lançada -
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Conforme expressamente definido na legislação, a imputação da multa qualificada
(percentual duplicado) vincula-se às hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, que dispõem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 6368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 108 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.” (Grifou-se)
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos arts.
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.
A interpretação da fraude lato sensu, no âmbito da legislação tributária, deve ser
sempre em relação à conduta dolosa do sujeito passivo, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária: (i) da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; (ii) das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Na verdade, a norma jurídica a descrever a hipótese relativa à fraude stricto sensu
(art. 72) denota apenas os meios utilizados para impedir ou retardar o conhecimento pelas
autoridades fazendárias, quais sejam: (i) o ocultamento da ocorrência do fato gerador; (ii) a
exclusão ou modificação de suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Sonegação e fraude puníveis são condutas, e não genericamente quaisquer
situações jurídicas. São sempre uma “ação” ou “omissão” perpetrada por ser humano, seja em
relação ao sujeito passivo pessoa física, seja em relação ao sujeito passivo pessoa jurídica. Isto é,
apenas existe sonegação ou fraude qualificadoras se houver uma conduta humana (ação ou
omissão).
A conduta humana qualificadora deve ser dolosa. Afora todas as doutrinas e
controvérsias existentes, pode-se satisfatoriamente colher-se no direito positivo brasileiro o
conceito jurídico de dolo. O Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 1940) prevê as figuras do
dolo direto e do dolo eventual; tendo adotado a “teoria da vontade” em relação ao dolo direto e a
“teoria do assentimento” em relação ao dolo eventual.
Portanto, para qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve
identificar e comprovar a ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante
apresentação de conjunto probatório suficiente.
No caso dos autos, a fiscalização justificou a aplicação da multa qualificada sobre
os tributos não recolhidos por entender que houve utilização de atos nulos (simulação da
constituição de ativos contábeis de notas promissórias, simulação de novação de obrigações,
simulação de contratos de prestação de serviços com interposta pessoa e motivo ilícito).
A Recorrente alega que o Agente Fiscal simplesmente teria desqualificado todos
os negócios jurídicos praticados pelas partes, deliberadamente, e desconsiderado toda a operação
Fl. 6369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 109 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

realizada pela joint venture, ignorando por completo o objetivo macro desta associação e o
propósito do negócio como um todo.
Não concordo com esse posicionamento. Não se discute aqui se a joint venture
existe ou não. O busílis envolve a sequência de atos praticados que culminaram pela
possibilidade de a empresa “Fidelity Processadora S/A” amortizar o ágio, em decorrência da
incorporação da empresa “Holdco One S/A”.
Nesse sentido, merecem ser destacados os seguintes trechos do Termo de
Verificação Fiscal:
5.3 Este negócio jurídico contém defeitos: a) o ativo de notas promissórias
simplesmente não existe, é simulado e sua contabilização e transferência entre empresas
como parte de acervo é fraude contábil, e b) os contratos de termos comuns e de
serviços individuais são comprovadamente simulados por interposição fictícia de
pessoa; a conduta dolosa é confirmada por c) uma novação de obrigações inexistentes.
São três os elementos necessários para que esse planejamento desse certo, mas que são
ao mesmo tempo empecilhos incontornáveis: a) transformar as cláusulas contratuais
com condições suspensivas em ativos que antecipassem a eficácia das obrigações
mesmo sem serem pagas; b) que esses ativos efetuassem um percurso de ida do Grupo
Fidelity para os bancos pelo valor de face e eventualmente voltassem ao Grupo Fidelity
valendo zero; c) transformar a capacidade dos bancos de contratar serviços em ativo que
justificasse o pagamento do ágio como rentabilidade futura.
Os objetivos deste planejamento tributário são inalcançáveis. Não existe instrumento
jurídico ou combinação de negócios que permita transformar obrigações com cláusulas
suspensivas em ativos e ao mesmo tempo impedir as consequências lógicas desses
ativos (a obrigação de pagar). Da mesma forma, não tem como atribuir o papel de
contratada para prestação de serviço a uma empresa que não tem capacidade produtiva
nem mesmo para participar da elaboração do contrato. Simplesmente não tem como
fazer.
5.4 Se o objetivo do planejamento fosse simplesmente a transformação da obrigação
contratual em ativo, poderiam constituir notas promissórias. Mas elas teriam que ser
pagas. Se devolvidas, o Grupo Fidelity teria que justificar o recebimento de 118 milhões
de reais. Teria que tributar.
Em seu recurso, a defesa também alega, que a “... simulação não se presume e
não se prova por meio de indícios, ela deve ser efetivamente comprovada”.
Não encontro fundamentos para acolher tal argumentação. Não há limitações
referentes às provas que podem ser produzidas no processo administrativo fiscal, devendo,
admitir-se, em princípio, qualquer classe de prova das que se aceitam na legislação processual
civil vigente. O art. 30 da Lei no 9.784, de 1999, apenas repete o comando constitucional no
sentido de que “São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios
ilícitos”.
Assim, são hábeis para comprovar a verdade dos fatos no âmbito do processo
administrativo fiscal todos os meios de prova admitidos em direito (art. 24 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011). A “prova por presunção” está devidamente positivada no
ordenamento jurídico brasíleiro, estando incluída dentre os meios de prova citados
exemplificativamente pelo art. 212, inciso IV, do Código Civil.
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
I - confissão;
II - documento;
Fl. 6370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 110 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

III - testemunha;
IV - presunção;
V - perícia.
(destaque acrescido)
Note-se que a única ressalva que o dispositivo estabelece é “salvo o negócio a que
se impõe forma especial”, o que não vem a ser o caso.
Na simulação é preciso buscar o seu motivo, a chamada causa simulandi.
Da lição de Francisco Ferrara, causa simulandi é "o interesse que leva as partes a
estabelecer um ato simulado, a razão que conduz a fazer aparecer um negócio que não existe ou
a mascarar um negócio sob uma forma diferente: é o porquê do engano". Na simulação absoluta,
por exemplo, a causa simulandi poderá ser o interesse do devedor em subtrair o seu patrimônio à
execução iminente dos credores; na simulação relativa, poderá ser a intenção de não revelar a
verdadeira natureza do contrato para fugir a uma proibição ou certas consequências da lei, ou de
esconder a verdadeira pessoa que contrata, no caso da interposição de pessoa.
Na seara tributária, o ato ou negócio simulado pretende evitar o fato gerador
previsto em lei. Assim, pode-se afirmar que a causa simulandi na esfera tributária é a redução, a
postergação ou a eliminação total da tributação. E foi exatamente o que ocorreu no presente caso,
com a criação artificial de um ágio para posterior amortização, com a redução no pagamento do
IRPJ e da CSLL. Ainda aprofundaremos essa questão.
Não restam dúvidas sobre as dificuldades que se tem para se comprovar a
existência de um ato simulado, dado que, por sua própria natureza, o vício é oculto.
Dificilmente os simuladores produzem prova documental da simulação realizada.
Assim, em geral, a prova da simulação é uma prova indireta, a partir de indícios convergentes.
Entendimento em contrário, praticamente tornaria sem aplicação o art. 167 do Código Civil.
Desconheço o amparo legal para essa vedação.
Nesse diapasão, é preciso buscar o motivo da simulação, a chamada causa
simulandi - interesse que leva as partes a estabelecer um ato simulado.
No caso específico da prova dos atos simulados, o acórdão recorrido enfrentou
muito bem a questão, a partir de uma breve análise sobre o conceito de simulação, inclusive com
citações doutrinárias (Ricardo Mariz de Oliveira, Caio Mário da Silva Pereira, Maria Rita
Ferragut, e Francisco Ferrara), para concluir sobre a possibilidade de utilização de provas
indiretas para demonstrar a existência do ato simulado.
Passemos, agora, aos fundamentos da fiscalização para qualificação da multa e as
razões da defesa para contrapô-las.
O relatório fiscal indica que decorreu da constatação de simulação de ativos e
fraude contábil. Embora já transcrito na decisão de primeira instância, merece mais uma vez ser
destacado o seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
o conluio entre o Grupo Fidelity e os bancos conduziu a Celta Holdings a contabilizar
ativos inexistentes de notas promissórias de 118 milhões de reais e uma receita de 94
milhões de reais como substituição desses ativos. Conduziu a uma omissão de receitas
de 94 milhões e a uma perda dedutível de 24 milhões, conforme Acórdão 1302-002.322.
Com os ganhos da Fidelity, tem-se que um negócio jurídico de 104 milhões de reais
conduziu as partes a se apropriarem de ganhos tributários de 120 milhões de reais. Esse
é o motivo simulatório.
Fl. 6371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 111 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Se o objetivo do planejamento fosse simplesmente a transformação da obrigação
contratual em ativo, poderiam constituir notas promissórias. Mas elas teriam que ser
pagas. Se devolvidas, o Grupo Fidelity teria que justificar o recebimento de 118 milhões
de reais. Teria que tributar.
Para o Grupo Fidelity era fundamental estampar nas notas que seu valor seria zero, para
justificar a não tributação no recebimento em retorno. A tributação a evitar é cerca de 51
milhões.
As características do contrato de compra, permitindo o pagamento com a devolução do
bem comprado e a valor zero, retiraram dele as características essenciais de um contrato
de compra e venda: a obrigação de pagar e o preço, que só foram definidos quando da
entrega das notas à empresa americana anos depois.
o texto dos contratos trata a Celta Processadora como a empresa contratada, quando
todos os elementos do contrato se referem à Certegy.
A Celta Processadora declara que possui licença gratuita para utilizar os Sistemas da
FBS, inclusive os respectivos códigos-objeto e códigos-fonte, incluindo toda a
documentação técnica para prestar os serviços aos Clientes.
Entretanto, quem detém a licença não é a Celta Processadora, mas a CEY Brasil.
O software em questão consta da lista de ativos da Certegy Ltda transferidos para a
Fidelity Processadora O que justifica contratar a Celta Processadora é a licença de um
software, quando a licenciada na verdade é a Certegy. Trata-se de declaração não
verdadeira, prevista como caso de simulação
a inexistência de atividade empresarial da Celta Processadora e a simulação por
interposição fictícia de pessoa da contratação de seus serviços retirou do pagamento do
ágio o fundamento na rentabilidade futura da participação societária adquirida, uma vez
que a rentabilidade da joint venture decorre de negócios contidos no próprio ágio pago.
utilizar negócios nulos constituiu ação dolosa com o intuito de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária das circunstâncias
materiais da obrigação tributária, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou
o crédito tributário correspondente quando da amortização do ágio
O conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora autônoma das
previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, pois se refere à possibilidade de a sonegação
e/ou a fraude serem orquestradas por meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas
ou jurídicas).
Não estamos diante, portanto, de uma situação que poderia ser interpretada como
um mero erro de interpretação da Lei, como alega a Recorrente. Aqui, foram apontadas ilicitudes
já a partir da formação do ágio, e em operações lastreadas em contratos de prestação de serviços,
cujo motivo determinante era ilícito, portanto nulos (simulados).
Essa questão foi muito bem enfrentada no julgamento de primeira instância (fls.
2.925/2.926), cujo conteúdo, por esclarecedor, adoto no presente voto, in verbis:
(...)
Nesses termos, a empresa veículo se caracteriza pelo seu papel na “condução” do ágio
entre empresas de forma a permitir sua apropriação como despesa dedutível. Não
integra esse conceito, necessariamente, ser a empresa efêmera, sem capacidade
operacional ou deficitária. Basta que se preste ao papel descrito.
No caso, a Miplacidus fora utilizada para a transferência de patrimônio, repassando o
bônus a ser pago na hipótese da ocorrência das migrações previstas em contrato, além
das ações da Fidelity, aos Bancos, na pessoa da empresa Celta Holdings, a qual, por tal
operação, teve seu patrimônio inflado, gerando registro de ágio sem qualquer
justificativa.
Fl. 6372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 112 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

O patrimônio líquido da empresa Celta Holdings era integralmente composto por notas
equivocadamente ativadas e por participação na empresa Fidelity. Não possuía a
empresa qualquer atividade. Nada produzia. Seu valor de mercado tinha por razão tão-
só ativos escriturados de forma indevida e participação na empresa que estava sendo
incorporada (Miaplacidus e, por conseguinte, Fidelity).
Registrado o ágio na empresa Holdco relativo ao investimento na empresa Celta
Holdings, ele, posteriormente, serviria de justificativa para contabilização de novo ágio,
quando da operação de devolução de capital pela Celta Holdings, através da entrega das
ações da Fidelity Processadora (Impugnante).
Como defende a impugnante, eram empresas com objeto social "Holding".
No entanto, foram seus papéis nas operações com o ágio e “seu futuro” que as
caracterizaram como empresas-veículo. Tiveram como papel tão-só receber os
investimentos, gerar o ágio e repassá-lo, via incorporação, já em condição de ser
apropriado como despesa dedutível. Feito isso, foram extintas, evidenciando que a
condução do ágio à Fidelity fora seu real objeto.
Reprise-se: o destino das três (Celta Processadora, Holdco One e Miaplacidus) explicita
a inexistência de qualquer propósito negocial das operação anteriores.
Nenhuma delas teve qualquer atividade durante suas existências. Apesar de formadas
anos antes (2001), permaneceram inativas até março de 2006, quando, após servirem ao
propósito ora exposto, foram extintas.
Inclusive, cumpre destacar que a Empresa Miaplacidus, inativa até 05/04/2006, após
aumento de capital através de cisão da Certegy Ltda, quando recebeu as notas, R$ 50
milhões em dinheiro e as ações da Fidelity, fora incorporada pela Celta Holdings em
18/04/2006, sendo, então, extinta.
Já a Empresa Celta Processadora, após cinco anos em completa inatividade, teve seu
nome alterado em 23/03/2006 e firmou contrato de prestação de serviço em 24/03/2006,
o qual jamais se propôs a cumprir. Na verdade, o que buscava era a sucessão de tais
contratos pela Empresa Fidelity, fato ocorrido dia 19/04/2006, 25 dias depois.
Por fim, a empresa Holdco fora inserida nas transações com fim único de registrar o
ágio na aquisição das ações da Fidelity Processadora para posterior incorporação às
avessas, tornando o ágio aparentemente dedutível.
Diante do exposto, resta claro que não fora a simples utilização de empresas veículo que
tornou inválida a amortização fiscal do ágio, consoante faz crer a Impugnante, mas todo
o contexto em que a interposição de tais empresas se fez.
(...)
O fato de as operações terem sido registradas na contabilidade não tem o condão
de torná-las lícitas. A legislação tributária é clara nesse sentido, ao estabelecer que a escrituração
mantida com observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados quando comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Nesse sentido, é o art. 967 do atual Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, RIR/2018
(antigo art. 923 do RIR/99).
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Mais uma vez, destaco que a ação fiscal não descaracterizou a formação de uma
joint venture. Esse ato não foi considerado simulado, mas sim o uso e a contabilização dos
negócios jurídicos como se não existissem as cláusulas modificativas, que lhes foram apostas, e a
Fl. 6373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 113 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

transferência de ativos inexistentes contabilizados pelo valor de face, permitindo a geração de
um ágio artificial na contabilidade.
Não é razoável supor que, a partir de uma reunião de dois grupos empresariais
(Bradesco, ABN Amro e Fidelity) para constituição de uma joint venture para prestação de
serviços de processamento de cartões aos bancos e a terceiros, essa empresa passe a operar já
com um direito a amortização de um ágio. Esse fato, de per si, já sugere a existência de
artifícios, os quais foram devidamente identificados durante a ação fiscal.
A liberdade negocial não se confunde com a existência de atos e negócios
simulados. Estes estão no campo da ilicitude e extravasam os limites do direito. Aqueles dentro
do limite da auto-organização negocial.
Se numa reorganização societária o contribuinte se utiliza de condutas dolosas no
sentido de modificar as características essenciais das transações, com o intuito de gerar um ágio
inexistente, não há como desprezá-la, sob um suposto manto inviolável de proteção da auto-
organização. São duas situações efetivamente distintas, que ocasionalmente ocorrem
simultaneamente.
Embora tenham sido verificados em outras ações fiscais que artifícios desta
natureza são praticados em breve período de tempo, o fato de todo arcabouço ter sido
desenvolvido em um período de tempo maior (4 anos, no presente caso) não legitima a operação.
Por tais motivos, concordo com as conclusões da fiscalização e do julgamento de
primeira instância de que no presente caso restou comprovado que as operações foram praticadas
dolosamente, configurando-se nos ilícitos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964
(sonegação, fraude e conluio).
O primeiro ocorreu quando se pretendeu impedir ou retardar, por parte da
autoridade fazendária, o conhecimento da natureza e circunstâncias materiais do fato gerador. A
fraude, conforme definida no art. 72, está relacionada às condutas que modificaram as
características essenciais das operações e o conluio quando intervieram outras empresas dos três
grupos.
Igualmente descabida a alegação de confisco. A Recorrente não comprova a
existência de confisco, mas mesmo se isso tivesse ocorrido, a vedação de sua utilização é para a
cobrança de tributos, não a aplicação de penas. O próprio confisco é admitido, no sistema
tributário, como penalização. Há penas de perdimento previstas, por exemplo, na legislação
aduaneira (Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976 – Dano ao Erário – Pena de Perdimento).
A legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados também prevê hipóteses de perdimento
de mercadorias.
Conforme muito bem já se manifestou Sacha Calmon Navarro Coelho, em sua
obra “Manual de Direito Tributário”, Editora Forense, 2a Edição, o princípio da vedação ao
confisco, previsto no art. 150, VI, da Constituição Federal, conforme o nome já sugere, veda a
utilização do tributo pelos entes tributantes com efeito de confisco, ou seja, impede que, a
pretexto de cobrar tributo, se aposse o Estado dos bens do indivíduo. O princípio atua em
conjunto com o da capacidade contributiva, art. 145, § 1o, que também visa a preservar a
capacidade econômica do indivíduo.
Se não se admite a expropriação sem justa indenização, também se faz
inadmissível a apropriação através da tributação abusiva.
Fl. 6374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 114 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Por sua vez, estão fora da proteção constitucional, as situações em que o confisco
é utilizado como penalização, por decorrer de conduta delitiva por parte do contribuinte.
Além disso, o estabelecimento de multas nos percentuais de 75% ou 150% do
valor do tributo devido não pode ser considerado, de per si, como um ato confiscatório.
Por se tratar de penalização expressamente estabelecida na legislação vigente, os
órgãos de jurisdição administrativa não têm competência de afastar a sua aplicação sob
fundamento de inconstitucionalidade. Nesse sentido, dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo
Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de junho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73,
de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, essa prerrogativa. É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por fim, não vislumbro qualquer possibilidade de aplicação do disposto no art.
112 do CTN ao caso em comento. A divergência entre os membros de uma turma julgadora na
identificação dos fatos que justificariam a existência de um ilícito tributário não se confunde com
a dúvida na interpretação da correspondente lei que comina penalidades. A análise das provas
que compõem o processo é atividade diversa da interpretação da lei que se aplica ao caso.
Esses são os meus fundamentos para corroborar com o voto da DRJ, cujos termos
concordo integralmente. Não identifiquei no texto apresentado pela Recorrente argumentos e
fundamentos que pudessem alterar minha convicção.
Mantenho, portanto, a qualificação da multa, no percentual de 150%.

Da Atribuição de Responsabilidade Solidária ao Sr. Reginaldo de Souza Zero.
A fiscalização incluiu dentre os responsáveis tributários o Sr. Reginaldo de Souza
Zero, CPF no 045.050.268-68, diretor presidente no período fiscalizado e participante dos
negócios que originaram o ágio.
Em sua contestação, o referido Senhor alega que, no lançamento anterior, para os
anos-calendário de 2010 a 2012, objeto do processo 19311.720193/2014-47, não havia sido
incluído no rol dos devedores solidários.
Fl. 6375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 115 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Assim, entende que, por estarmos diante das mesmas circunstâncias fáticas, não
caberia a sua inclusão, sobe pena de transgressão ao disposto no art. 146 do CTN. Estar-se-ia
diante de dois critérios jurídicos diversos sobre os mesmos fatos.
A questão relacionada à exegese do art. 146 do CTN já foi comentada no tópico
anterior.
Entendo que não se aplica à imputação de responsabilidade prevista no art. 135 do
CTN. Explico.
A relação material da obrigação tributária (que decorre da incidência da regra-
matriz de obrigação tributária) é distinta da relação de responsabilização tributária a terceiro (que
decorre da incidência da regra-matriz de responsabilidade tributária). A imputação de
responsabilidade tributária é o procedimento administrativo para atribuir responsabilidade
tributária a terceiro que não consta da relação tributária como contribuinte ou como substituto
tributário, nas hipóteses legais. A própria Instrução Normativa RFB no 1.862, de 2018, adotou
esse entendimento, no seu art. 1o, inciso I (citada pela Recorrente).
O Código Tributário Nacional trata as duas situações de forma diversa e em
artigos e capítulos distintos. Assim, é possível a existência de vários sujeitos passivos numa
mesma relação obrigacional (praticaram o mesmo fato gerador), que serão solidários (art. 124,
inciso I, do CTN). Nesta situação, a prática do fato gerador é que forma o vínculo jurídico, e não
o cometimento de um ato ilícito.
Diferente é a imputação de responsabilidade tributária tratada no art. 135 do CTN,
cujo caput do artigo já restringe sua aplicação para os “atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Existe um pressuposto lógico para o nosso Código ter diferenciado as duas
situações.
A decorrência natural do registro das pessoas jurídicas é que a sociedade adquire
personalidade própria distinta dos seus sócios (princípio da autonomia patrimonial). Estes não
respondem, em regra, pelas obrigações destas.
No campo tributário, quando uma determinada pessoa jurídica pratica o fato
gerador, ela é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 121 do CTN.
Porém, não podemos olvidar que a pessoa jurídica é uma criação da lei, tratando-
se de uma entidade abstrata, cujos atos são exercidos em seu nome por uma pessoa física. Assim,
não faz sentido que ela responda isoladamente por uma infração, quando o administrador é que
agiu de forma ilícita.
É exatamente o que ocorre com as situações previstas no art. 135 do CTN. O
vínculo se forma não pela prática do fato gerador, mas por ele ter agido com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A adoção desse tratamento não é exclusiva da legislação tributária.
No campo do direito privado, a distribuição da responsabilidade dos sócios pode
ser vista em duas linhas: ordinária e extraordinária. Na primeira, se incluem as responsabilidades
naturais e estabelecidas em lei; já a segunda engloba as questões não próprias ou apropriadas de
uma condução ética e natural dos negócios de uma sociedade (atos ilícitos, dolosos ou com
abuso de poder por parte dos sócios e administradores).
Fl. 6376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 116 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Por exemplo, o art. 50 do Código Civil admite que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Situação similar ocorre na esfera tributária. Podemos dizer que a responsabilidade
ordinária decorre da prática do fato gerador (art. 121 CTN), e a extraordinária surge com a
prática de um ato ilícito (art. 135, por exemplo). Embora o resultado final seja o mesmo –
responsabilização pela dívida tributária – o vínculo jurídico se formou por motivos diversos.
No caso aqui tratado, a atribuição de responsabilidade do Sr. Reginaldo de Souza
Zero subsome-se ao disposto no art. 135 do CTN. A prática de ato ilícito é que ensejou a sua
inclusão nos autos.
Como bem destacou o acórdão da DRJ, a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, por intermédio do Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009, manteve o entendimento de
que “Constituído precisa ser o crédito tributário do contribuinte, mas a obrigação do
responsável não precisa ser “constituída” por lançamento, bastando que seja “declarada”, seja
pela autoridade administrativa do Fisco, seja pelo Procurador da Fazenda (na CDA), seja pela
autoridade judicial. E a responsabilidade do terceiro pode ser declarada a qualquer tempo, na
esfera administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do contribuinte” (grifei).
Continua: “Assim, não se pode reconhecer invalidade no auto de infração
lançado contra a pessoa jurídica se for descoberto posteriormente ato ilícito ensejador de
responsabilidade tributária do administrador. Nem mesmo se pode cominar nulidade se o ato
ilícito do administrador já era conhecido pela Administração Tributária ao tempo da
constituição do crédito tributário”.
Por tal motivo, entendo que, a identificação do sujeito passivo a que se refere o
art. 142 do CTN está relacionada à prática do fato gerador e, é claro, deve estar devidamente
identificado no momento do lançamento. Já o responsável solidário, pela prática de ato ilícito,
pode ser reconhecido a qualquer tempo, desde que se identifiquem os pressupostos para
imputação de responsabilidade tributária.
Não concordo com o posicionamento da defesa no sentido de que a questão
estaria também afeta ao art. 149, inciso VII, do CTN. Este elenca as situações em que o
lançamento pode ser efetuado pela modalidade dita “De Ofício”, e não sobre o conteúdo do ato
administrativo do lançamento, que é tratado no art. 142.
Portanto, não acolho a tese da defesa no sentido de que teria havido uma
transgressão ao art. 146 do CTN (mudança de critério jurídico), com a inclusão do Sr. Reginaldo
somente no presente lançamento de ofício.
A segunda questão arguida pela Recorrente diz respeito a uma suposta falta de
motivação para atribuição da responsabilidade do sócio. Nesse sentido, argumenta que não
houve a indicação de atos supostamente praticados pelo Recorrente que se enquadrariam nas
disposições do art. 135. Também não haveria a menção acerca de qual hipótese o Recorrente
teria sido supostamente enquadrado dentre os incisos do art. 135 (não foi indicado o inciso em
que o Recorrente se enquadrou).
Vejamos, desde logo, o conteúdo do “Demonstrativo de Responsáveis
Tributários”, no que se refere ao Sr. Reginaldo de Souza Zero:
Fl. 6377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 117 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Como facilmente se observa, a motivação decorreu do fato de o referido Senhor
ter sido Diretor-Presidente da empresa na época dos contratos e no período fiscalizado até
02/03/2015.
Quanto ao enquadramento legal da atribuição de responsabilidade, é de se notar
que efetivamente ocorreu uma deficiência na elaboração do termo, pois não especifica qual dos
incisos do art. 135 se fundou a imputação de responsabilidade tributária.
Apesar do equívoco cometido, considero que tal fato não gerou prejuízos para
recorrente, a partir do exame de todo conteúdo da peça recursal, que evidencia a correta
percepção dos motivos para atribuição de responsabilidade tributária.
Além disso, a própria leitura dos incisos do art. 135 descarta qualquer dúvida que
o interessado poderia ter, senão vejamos:
 Inciso I - as pessoas referidas no artigo anterior – a autuada não é uma
sociedade de pessoas, por isso a aplicação deste dispositivo, que remete ao art.
134, é totalmente inviável;
 Inciso II - os mandatários, prepostos e empregados – tanto o mandatário como
o preposto são pessoas a que se atribuem poderes de representação e os
empregados são terceiros estranhos à sociedade. Como o Sr. Reginaldo era o
Diretor-Presidente, é totalmente ilógico admitir esta hipótese.
 Inciso III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado (grifei) – o inciso se reporta diretamente à qualificação do Sr.
Reginaldo, sem a necessidade se fazer qualquer esforço exegético.
A jurisprudência desta Corte, desde a época do antigo Conselho de Contribuintes
é convergente no sentido de que o erro ou a incorreção no enquadramento legal da infração
cometida não acarreta a nulidade do lançamento, quando não provocou prejuízos à defesa. Nesse
sentido, cite-se, dentre outros, os seguintes julgados:
Ac. CARF 3003-000.573, sessão de 19 de setembro de 2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO OU ERRO DO ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Tendo em vista que o lançamento
fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa e detalhada,
tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou
erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração,
e muito menos caracterizar cerceamento do direito de defesa.
Ac. CC 107-08334, sessão de 9 de novembro de 2005
Fl. 6378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 118 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

AUTO DE INFRAÇÃO – DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA - O erro no
enquadramento legal da infração cometida não acarreta a nulidade do auto de infração,
quando comprovado, pela descrição dos fatos nele contida e a alentada impugnação
apresentada pelo contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu
preterição do direito de defesa.
Ac. 108-07651, sessão de 5 de dezembro de 2003.
NULIDADE - ENQUADRAMENTO LEGAL - Deve ser rejeitado o pedido de nulidade
do auto de infração fundado na deficiência de enquadramento legal, quando os
elementos contidos em termo, expressamente referido como parte integrante e
indissociável da peça acusatória, e utilizado pela própria Impugnante em sua defesa,
supre suficientemente falha porventura ocorrida. Se não há prejuízo para a defesa e o
ato cumpriu sua finalidade, o enquadramento legal da exigência, ainda que incompleto,
não enseja a decretação de sua nulidade. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese. O exame da impugnação evidencia a
correta percepção do conteúdo e da motivação do lançamento.
Cabe agora aprofundarmos à análise do disposto no art. 135, III, do CTN.
Nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do 1o Encontro Nacional de
Juízes Federais sobre Processo de Execução Fiscal, promovido pela AJUFE (extraído de texto do
Prof. Leandro Paulsen, Curso Normas Gerais de Direito Tributário, 3o Módulo, Escola Superior
de Administração Fazendária, 2013):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se necessário,
pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade, com poder de
gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham
praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo. (grifei).
Tal conclusão me parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era
diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos ilícitos, o que
mais precisa ser provado para atribuição da responsabilidade nos termos do art. 135, inciso III?
Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém com poderes de
representação atua em seu nome. É mais do que evidente. Não se trata de uma mera presunção.
Com efeito, no presente caso a comprovação de que o Sr. Reginaldo foi o Diretor-
Presidente da empresa na época dos fatos, tendo, inclusive, assinado contratos, me parece mais
do que suficiente para atribuição de responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, III.
Conforme restou demonstrado no presente voto, quando da análise do item
anterior, há a devida demonstração, pela autoridade fiscal, da simulação e fraude representada
pelos atos cometidos, que estão no campo da ilicitude e extravasam os limites do direito de auto-
organização negocial.
Não vejo razões para o aprofundamento desta questão e não considero que o
Termo de Responsabilidade tenha sido lacônico neste aspecto, no sentido de transgredir o
disposto no art. 50 da Lei no 9.784, de 1999 (necessidade de motivação dos atos administrativos).
Ainda sobre a exegese do art. 135 do CTN, a Recorrente alega que a aplicação do
referido dispositivo não permite que se tributem concomitantemente os responsáveis e a pessoa
jurídica a eles relacionada.
Fl. 6379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 119 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

Essa discussão é antiga, e ao contrário do que alega a defesa não considero que a
jurisprudência dominante seja no sentido de que a responsabilidade pessoal a que se refere o
artigo possa ser exclusiva (responsabilidade substitutiva).
Cito a título exemplificativo recente decisão do STJ que demonstra que aquela
corte vem mantendo o entendimento de que responsabilidade aqui tratada é solidária:
STJ – Recurso Especial REsp 1326221 DF 2012/0113344-1, data da publicação
11/3/2019:
Há muito tempo a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que só o mero
exercício de função gerencial na empresa inadimplente não enseja a responsabilidade
solidária com a pessoa jurídica, tendo em vista que a hipótese do art. 135, III, do CTN
pressupõe a prática de ato de infração à lei, aos atos constitutivos da pessoa jurídica ou
presume a dissolução irregular do estabelecimento empresarial (note-se que a
inadimplência qualifica o sujeito passivo da obrigação tributária, que no caso é a pessoa
jurídica, não seus sócios). 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
E vislumbro uma razão lógica para manutenção desse entendimento. Embora a
pessoa jurídica e os sócios possuam personalidade distinta, há uma indiscutível relação entre
eles. Os sócios que possuem poderes de administração são os que agem em nome da sociedade.
O resultado com a sonegação de tributos beneficia a todos os outros (aumento dos lucros), e não
somente os que praticaram os atos. Assim, não vejo sentido em excluir o patrimônio da Pessoa
Jurídica beneficiária pelo ilícito tributário de uma eventual execução fiscal. Além disso,
conforme já referenciado no acórdão recorrido, não existe norma legal que desonere a PJ, em
razão da prática de atos ilícitos.
Concordo, portanto, com a conclusão do acórdão recorrido de que é plenamente
possível e adequada a manutenção de ambos devedores (contribuinte e responsável solidário,
com base no art. 135, inciso III, do CTN) na presente autuação.
Quanto a um suposto desrespeito ao princípio constitucional da pessoalidade da
pena (art. 5o, XLV - nenhuma pena passara da pessoa do condenado), não vejo relação com a
situação em apreço. No presente caso a atribuição de responsabilidade é solidária, e não por
sucessão. Tal dispositivo poderia ser discutido se a responsabilidade aqui tratada se subsumisse
ao disposto no art. 131 do CTN, por exemplo.
No que concerne à vigência da responsabilidade do Sr. Reginaldo, a recorrente
alega que na Ata da Reunião do Conselho de Administração da Fidelity Processadora, realizada
em 29/12/2014, foi consignada a renúncia do cargo de Diretor Presidente da Fidelity
Processadora, nos termos da Carta de Renúncia apresentada em 23/12/14.
Conforme muito bem pontuou o acordão recorrido, da análise do citado
documento, fls. 3360 a 3364, verifica-se que a ata só foi levada ao registro público, junto a
JUCESP, em 02/03/2015, assim, a teor do quanto exposto na Lei 8.934, de 1994, art. 36, os
efeitos do arquivamento não retroagem a data da assinatura dos documentos, por terem sido
levados a registro após 30 (trinta) dias, estando correta, portanto, a data limite fixada no termo de
responsabilidade do Sr. Reginaldo de Souza Zero, em 02/03/2015.
A Recorrente ainda incluiu em sua contestação os seguintes tópicos que, por
envolver matérias já analisados no presente voto e/ou na parte que foi mantida no voto vencido,
deixarei de apreciá-los:
 Falta de Comprovação de Intuito Doloso – Impossibilidade de Aplicação
do art. 135;
Fl. 6380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 120 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

 Da não Ocorrência de Atos Praticados com Excesso de Poderes ou
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatutos;
 Da Impossibilidade de Aplicação da Multa Agravada – Ausência de
Fraude, Sonegação ou Conluio;
 Vedação ao Confisco;
 Razões do Recurso apresentado pela BBC Processadora.
Voto, portanto, pela manutenção do Sr. Reginaldo de Souza Zero como
responsável tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Sobre a Jurisprudência e a Doutrina Referenciados pela Recorrente.
Por fim, com relação às alusões feitas pelo interessado à jurisprudência
administrativa, reforço mais uma fez que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa são fontes secundárias do Direito Tributário, como normas
complementares das chamadas fontes primárias, somente quando a lei lhes atribuir eficácia
normativa. Assim, tais julgados têm eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidos.
O mesmo se aplica à jurisprudência judicial. O artigo 506, do Código de Processo
Civil, Lei no 13.105/2015 (art. 472 do antigo CPC), determina que a sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Portanto, não sendo parte na ação
judicial citada, a Impugnante não pode usufruir dos benefícios das sentenças ali prolatadas, uma
vez que tais efeitos são inter partes e não erga omnes.
Quanto aos excertos doutrinários citados pela reclamante, saliente-se que, por
mais conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando, pois,
subordinação administrativa.
As referencias doutrinarias e jurisprudências utilizadas no presente voto
observaram esse entendimento e foram citadas apenas exemplificativamente.

Conclusão
De todo o exposto, conheço dos recursos apresentados pelo contribuinte e pelos
responsáveis tributários para dar-lhes provimento parcial, nos seguintes termos:
I – Matérias que foram analisadas no presente voto:
1. Negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, no que concerne à
aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%;
2. Negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsável
tributário Sr. Reginaldo de Souza Zero.
II – Matérias analisadas no voto do relator Rogério Garcia Peres:
1. Negar provimento ao recurso de ofício;
2. Negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, no que concerne à
Preliminar de Nulidade e em relação à dedução de despesas com amortização
de ágio;
Fl. 6381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 121 do Acórdão n.o 1301-004.305 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no19311.720165/2018-53

3. Dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, relativamente ao
lançamento das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa;
4. Negar provimento aos recursos dos coobrigados Fidelity Serviços e Contact
Center S.A., Fidelity National e Serviços e Contact Center Ltda., e Fidelity
National Participações e Serviços de Informática Ltda.

Assinado Digitalmente
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa

Fl. 6382
DF CARF MF
Documento nato-digital